Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601050-74.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL.
MANDADO JUDICIAL. BUSCA E
APREENSÃO. ENDEREÇO DISTINTO DO
DESCRITO. NULIDADE DAS PROVAS,
INCLUÍDAS AS DERIVADAS.
1. O mandado de busca e apreensão
deve indicar com a máxima precisão
possível o endereço em que será
efetivado, consoante previsão inscrita no
art. 243, I do CPP.
2. Realizada a busca e apreensão em
endereço distinto daquele descrito no
mandado judicial, resta caracterizada a
extrapolação dos poderes conferidos
para a diligência e, em consequência, a
nulidade das provas apreendidas e
daquelas que lhes forem derivadas.
Precedentes do STF e do STJ.
3. A alegação de que pessoa presente ao
local e que seria a responsável pelo
comitê "informal" do candidato teria
franqueado o acesso dos policiais à
vista do mandado não elide a nítida
extrapolação do objeto da ordem
judicial, seja porque não há registro
dessa autorização a não ser a narrativa
das próprias autoridades estatais, seja
porque referida pessoa não se poderia
substituir ao investigado, alegadamente
o proprietário do comitê, para autorizar
medida tão gravosa em seu nome.
Precedentes do STJ.
A P R E E N S Ã O D E A P A R E L H O S
CELULARES DOS INVESTIGADOS.
Num. 43010510 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

EXTRAÇÃO INTEGRAL DOS DADOS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
4. Apreendidos aparelhos de telefonia
celular do tipo "smartphone", a
autorização judicial para extração de
todos os dados não é nula, uma vez que
não é possível saber previamente quais
informações serão úteis ao processo e
quais não serão. Precedente da Corte
Especial do STJ.
R E L A Ç Ã O E N T R E C L I E N T E E
A D V O G A D O . V I O L A Ç Ã O . N Ã O
CONFIGURAÇÃO. GRAVAÇÃO NÃO
AUTORIZADA DE CONVERSA PRIVADA
ENTRE ADVOGADA E PROMOTOR
ELEITORAL. PROVA ILÍCITA.
5. Constatado que o promotor eleitoral
teve acesso a diálogos travados entre o
investigado e um advogado em
decorrência da apreensão do celular
daquele, mas que não utilizou nenhuma
informação obtida por essa via no
processo, não há que se falar em
nulidade de provas e, muito menos, na
extensão dessa suposta nulidade a todo
o conteúdo do aparelho celular
apreendido.
6. A gravação de conversa travada entre
uma das advogadas do investigado e o
promotor eleitoral, no gabinete deste,
sem o conhecimen

Inteiro teor:
02/08/2022
Número: 0601050-74.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0601050-74.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601050-74.2020.6.16.0028 que, quanto à captação ilícita de sufrágio, julgou parcialmente
procedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o que fez com fulcro no art. artigo
487, I, do CPC/15 c/c 41-A da Lei nº 9504/97 e 22, XIV da LC nº 64/90, para: declarar a cassação do
diploma do vereador Mauro Bertoli, e consequentemente sua inelegibilidade pelo período de 8 anos
subsequentes à eleição em que se verificaram as condutas (2020), e condená-lo ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); condenar João Carlos Morais ao
pagamento de multa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); condenar Fabrício Caldardo
Glade ao pagamento de multa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); condenar Shirley Luiz
da Silva ao pagamento de multa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); Absolver Neusa
Faustino das imputações que lhe foram feitas, uma vez que entendeu não provadas. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do vereador eleito
Mauro Bertoli, Fabrício Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva, João Carlos Morais e Neusa Faustino
de Oliveira, bem como, em emenda à inicial, em face de Selma de Fátima Ferreira, Valteir Marques
de Oliveira, Luiz Sergio Pereira e Marcos Antonio Martins, baseado em suas investigações
preliminares colhidas no Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR 0007.20.000726-3 e nas
Cautelares nº. 0600876-65.2020.6.16.0028 e 0601008-25.2020.6.16.0028, alegando ter havido a
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, sob a forma de cinco fatos:
fornecimento de vale combustível; fornecimento de cestas básicas; pagamento de churrascos e
bebidas; pagamento de valores em espécie e confecção/distribuição de material de campanha em
quantidade superior à tiragem, em troca de votos de eleitores. MPE apresentou emenda à inicial (Id
73700150), juntando novas provas, obtidas quando da perícia do celular de Mauro Bertoli e
alegando mais condutas ilícitas, como custeio de caçamba e outros bens em troca de voto,
promessas de ajuda administrativa em questões burocráticas em troca de voto, bem como
transporte gratuito no dia das eleições. Decisão saneando o processo determinando a exclusão de
Selma de Fátima Ferreira, Valteir Marques de Oliveira, Luiz Sergio Pereira e Marcos antonio Martins
do polo passivo, em razão da decadência; Ref.: IP nº 0600002-46.2021.6.16.0028). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FABRICIO CALDARDO GLADE (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS MORAIS (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURO BERTOLI (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SHIRLEY LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURO BERTOLI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FABRICIO CALDARDO GLADE (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SHIRLEY LUIZ DA SILVA (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS MORAIS (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
NEUSA FAUSTINO DE OLIVEIRA (RECORRIDA)
ADEMIR SCOLA (ADVOGADO)
HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43010
510
29/07/2022 11:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.922

RECURSO ELEITORAL 0601050-74.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: FABRICIO CALDARDO GLADE
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: JOAO CARLOS MORAIS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: MAURO BERTOLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: SHIRLEY LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: MAURO BERTOLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FABRICIO CALDARDO GLADE
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: SHIRLEY LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOAO CARLOS MORAIS
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
Num. 43010510 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: NEUSA FAUSTINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ADEMIR SCOLA - OAB/PR62867
ADVOGADO: HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI - OAB/PR34428
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL.
MANDADO JUDICIAL. BUSCA E
APREENSÃO. ENDEREÇO DISTINTO DO
DESCRITO. NULIDADE DAS PROVAS,
INCLUÍDAS AS DERIVADAS.
1. O mandado de busca e apreensão
deve indicar com a máxima precisão
possível o endereço em que será
efetivado, consoante previsão inscrita no
art. 243, I do CPP.
2. Realizada a busca e apreensão em
endereço distinto daquele descrito no
mandado judicial, resta caracterizada a
extrapolação dos poderes conferidos
para a diligência e, em consequência, a
nulidade das provas apreendidas e
daquelas que lhes forem derivadas.
Precedentes do STF e do STJ.
3. A alegação de que pessoa presente ao
local e que seria a responsável pelo
comitê "informal" do candidato teria
franqueado o acesso dos policiais à
vista do mandado não elide a nítida
extrapolação do objeto da ordem
judicial, seja porque não há registro
dessa autorização a não ser a narrativa
das próprias autoridades estatais, seja
porque referida pessoa não se poderia
substituir ao investigado, alegadamente
o proprietário do comitê, para autorizar
medida tão gravosa em seu nome.
Precedentes do STJ.
A P R E E N S Ã O D E A P A R E L H O S
CELULARES DOS INVESTIGADOS.
Num. 43010510 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

EXTRAÇÃO INTEGRAL DOS DADOS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
4. Apreendidos aparelhos de telefonia
celular do tipo "smartphone", a
autorização judicial para extração de
todos os dados não é nula, uma vez que
não é possível saber previamente quais
informações serão úteis ao processo e
quais não serão. Precedente da Corte
Especial do STJ.
R E L A Ç Ã O E N T R E C L I E N T E E
A D V O G A D O . V I O L A Ç Ã O . N Ã O
CONFIGURAÇÃO. GRAVAÇÃO NÃO
AUTORIZADA DE CONVERSA PRIVADA
ENTRE ADVOGADA E PROMOTOR
ELEITORAL. PROVA ILÍCITA.
5. Constatado que o promotor eleitoral
teve acesso a diálogos travados entre o
investigado e um advogado em
decorrência da apreensão do celular
daquele, mas que não utilizou nenhuma
informação obtida por essa via no
processo, não há que se falar em
nulidade de provas e, muito menos, na
extensão dessa suposta nulidade a todo
o conteúdo do aparelho celular
apreendido.
6. A gravação de conversa travada entre
uma das advogadas do investigado e o
promotor eleitoral, no gabinete deste,
sem o conhecimento do interlocutor,
constitui prova ilícita nestes autos.
Precedente do TSE. O fato de ambos
terem gravado a conversa não altera
e s s a
p e r c e p ç ã o .
E v e n t u a i s
desdobramentos devem ser discutidos
nos foros próprios, desbordando da
c o m p e t ê n c i a
d e s t a
J u s t i ç a
Especializada.
DADOS ELETRÔNICOS. VOLUME
SIGNIFICATIVO. NÃO IDENTIFICAÇÃO
DA LOCALIZAÇÃO DAS PROVAS PELO
INVESTIGANTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
LIMITAÇÃO DO CONHECIMENTO DA
PROVA. ÔNUS DA PROVA.
Num. 43010510 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

7. Sendo extraídos 567GB de dados dos
aparelhos celulares apreendidos, não
ha ven do con ver são dos d ad o s
eletrônicos à forma impressa mas sendo
garantido o acesso das partes ao seu
conteúdo, a prova produzida é válida,
nos termos do art. 440 do CPC.
8. Na análise da prova, o órgão julgador
avalia apenas os elementos que foram
especificados pelas partes nas suas
manifestações, não sendo razoável
esperar que o magistrado "garimpe" os
elementos colacionados à procura de
algum que encaixe com as alegações
deduzidas. Precedente.
9. Não havendo delimitação de quais
elementos, dentre os dados eletrônicos
apreendidos, seriam utilizados como
prova, não há falar em cerceamento de
defesa se apenas são considerados na
d e c i s ã o a q u e l e s q u e f o r a m
o p o r t u n a m e n t e r e f e r i d o s n a s
manifestações das partes e que não
tiveram o seu conteúdo controvertido.
10. O ônus da prova quanto à ocorrência
das condutas ilícitas imputadas aos
investigados é do investigante, de modo
que eventual limitação das provas
consideradas, diante da inércia deste em
invocá-las oportunamente, milita em
favor da defesa.
E M E N D A À P E T I Ç Ã O I N I C I A L .
PROTOCOLO APÓS O DECURSO DO
PRAZO DECADENCIAL.
11. A emenda à inicial, quando amplia o
rol de pedidos, deduz fatos novos ou
busca a inclusão de pessoas no polo
passivo, sujeita-se ao mesmo prazo
decadencial aplicado à própria petição
inicial. Precedentes deste Regional e do
TSE.
12. O protocolo tempestivo da petição
inicial não garante ao autor o direito de
aditá-la indefinidamente após o decurso
do prazo decadencial.
Num. 43010510 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA E
DE IDENTIFICAÇÃO DO ELEITOR
BENEFICIADO. DOAÇÕES FORA DO
PERÍODO ELEITORAL.
13. A troca de mensagens entre o
candidato e assessores, discutindo a
entrega de cestas básicas, consiste em
forte indício da prática ilícita, mas sem
que reste comprovada a entrega e sem a
i d e n t i f i c a ç ã o d e a l g u m e l e i t o r
beneficiado não haverá caracterização
da captação ilícita de sufrágio.
Precedentes.
14. A troca de mensagens entre o
candidato e assessores, bem como com
terceiros, sobre doação de cestas
básicas fora do período que vai desde o
registro da candidatura até o dia da
eleição é irrelevante para a configuração
da captação ilícita de sufrágio, mormente
se não há prova da entrega nem
identificação dos beneficiados.
PAGAMENTO DE CHURRASCO. FALTA
DE PROVA. TESTEMUNHA SINGULAR.
15. A condenação por captação ilícita de
sufrágio em decorrência de pagamento
de churrasco demanda prova de que o
fato efetivamente ocorreu, não podendo
ser presumido.
16. Depoimento de informante não
corroborado por nenhuma outra prova é
insuficiente para a condenação por
captação ilícita de sufrágio decorrente
do pagamento de churrasco. Inteligência
do art. 368-A do Código Eleitoral.
DOAÇÃO DE DINHEIRO A ELEITORA NO
PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
V Í N C U L O C O M O C A N D I D A T O .
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO
CONFIGURADA. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
17. A doação ou empréstimo de dinheiro
à eleitora, por assessor de candidato,
por intermédio de uma terceira pessoa,
Num. 43010510 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

DECISÃO

não tem o condão de comprovar, de
forma segura, a participação de
candidato com relação ao fato,
notadamente porque não aconteceram
outras situações similares ou condutas
reiteradas que indicassem a eventual
ciência inequívoca do candidato.
18. Afastamento da caracterização de
captação ilícita de sufrágio e,
consequentemente, de abuso de poder
econômico.
F O R N E C I M E N T O
D E
V A L E -
C O M B U S T Í V E L E M T R O C A D A
ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS. FALTA DE
PROVAS. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO POR
C A N D I D A T O A D V E R S Á R I O S E M
CONHECIMENTO DO INTERLOCUTOR.
PROVA ILÍCITA.
19. A localização de mensagens trocadas
entre o candidato e assessores e entre
candidato e terceiros não é suficiente
para a caracterização do fornecimento
de vale-combustível, que demanda prova
do efetivo pagamento e a identificação
do eleitor beneficiado.
20. A desistência da oitiva, como
testemunhas, das pessoas que teriam
participado das conversas via aplicativo
de mensagens milita em desfavor da
parte ativa, que carrega o ônus da prova.
21. A gravação de conversa por
candidato adversário sem conhecimento
do interlocutor, supostamente o eleitor
beneficiado, é prova ilícita, vício que
contamina as provas derivadas.
22. Recursos eleitorais das partes
conhecidos, sendo provido o dos
investigados e não provido o do
investigante.
Num. 43010510 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, negou provimento ao interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Mauro Bertoli,
Fabrício Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva e João Carlos Morais, nos termos do voto do
Redator Designado.

Curitiba, 25/07/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Mauro Bertoli, Fabricio Caldarde Glade, Shirley Luiz da
Silva, João Carlos de Morais e Neusa Faustino de Oliveira, sob a alegação de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico (id. 42721456, 42721475 e 42721487), arrolando dez
testemunhas.

O investigante apresentou emenda à petição inicial (id. 42721503), na qual
descreveu outras condutas relativas a captação ilícita de sufrágio, requereu a inclusão de Selma
de Fátima Ferreira, Valteir Marques de Oliveira, Luiz Sérgio Pereira e Marcos Antonio Martins ao
polo passivo, além de indicar outras quatro testemunhas para oitiva.

A emenda foi acolhida pelo juízo a quo (id. 42721506).

Defesa por Neusa Faustino de Oliveira (id. 42721544), com indicação de quatro
testemunhas.

Defesa por Selma, Valteir, Luiz Sérgio e Marcos Antônio (id. 42721548).

Defesa por Mauro Bertoli, Fabrício, Shirley e João Carlos (id. 42721553), com
indicação de seis testemunhas.

Em decisão de organização e saneamento do processo (id. 42721569), o juízo a
quo acatou "a preliminar de decadência, em relação à inclusão dos investigados, Selma de
Fátima Ferreira, Valteir Marques de Oliveira, Luiz Sergio Pereira e Marcos Antonio Martins,
excluindo-os do feito", ao fundamento de que a emenda à inicial foi apresentada após a
diplomação dos eleitos, deferiu a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes e, de ofício,
determinou que os investigados excluídos do polo passivo fossem ouvidos como testemunhas.

O juízo a quo aduziu esclarecimentos à decisão saneadora (id. 42721661).

Foi realizada audiência de instrução no dia 13/07/2021 (termo no id. 42721759), na
qual houve desistência, pelo investigante, de se ouvirem as quatro testemunhas arroladas na
emenda à inicial e de uma arrolada na inicial. Foram ouvidas oito testemunhas e um informante
indicados pelo investigante, uma testemunha indicada pela investigada Neusa e foi suspensa a
Num. 43010510 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

audiência.

A audiência prosseguiu em 20/07/2021, com a oitiva de duas testemunhas indicadas
pelos investigados Mauro e outros, com dispensa das demais, e duas por determinação do juízo,
com dispensa das demais.

Por sentença (id. 42721826), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a AIJE
para (i) cassar o diploma de vereador de Mauro Bertoli, declarando sua inelegibilidade por oito
anos e aplicando-lhe multa de R$ 5.500,00; (ii) aplicar multas individuais, no valor de R$
1.100,00, aos investigados João Carlos Morais, Fabrício Caldardo Glade e Shirley Luiz da Silva; e
(iii) absolver Neusa Faustino de Oliveira.

Inconformado, o investigante recorreu (id. 42721833), requerendo, em síntese, o
reconhecimento de todas as condutas ilícitas descritas, a condenação de Neusa Faustino de
Oliveira, a declaração da inelegibilidade de todos os investigados e o aumento do valor das
multas aplicadas.

Os investigados Mauro, Fabrício, Shirley e João Carlos opuseram embargos de
declaração (id. 42721835), que foram rejeitados (id. 42721837).

Contrarrazões ao recurso eleitoral por Neusa (id. 42721844), com preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo não provimento.

Irresignados, os investigados Mauro, Fabrício, Shirley e João Carlos recorreram (id.
42721846), arguindo preliminares de (i) nulidade da prova obtida mediante buscas e apreensões
ilegais, "fishing expedition" e violação do sigilo cliente-advogado, (ii) cerceamento de defesa pela
não identificação das provas pelo investigante e (iii) decadência da emenda à inicial. No mérito,
pugnam pela reforma da sentença, com o julgamento pela improcedência da AIJE ou,
subsidiariamente, pelo afastamento das sanções de cassação do diploma e inelegibilidade de
Mauro.

Contrarrazões pelo investigados Mauro, Fabrício, Shirley e João Carlos (id.
42721852) ao recurso do investigante, com preliminar de ausência de dialeticidade recursal em
relação a três tópicos e, no mérito, pelo não provimento.

Contrarrazões pelo investigante (id. 42721857) ao recurso dos investigados Mauro e
outro, sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento parcial de ambos os recursos (id. 42793719).

Convertido o julgamento em diligência (id. 23/11/2021) para certificação da data de
intimação do recorrente Ministério Público Eleitoral, veio aos autos o documento encartado no id.
42826573.

Quando o feito já se encontrava pautado, os investigados peticionaram (id.
42995068) requerendo a retirada de pauta para manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral.

O julgamento foi adiado (id. 42996613) e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se (id. 43000385), reiterando o contido nas peças anteriores.
Num. 43010510 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

i - Como relatado, trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral -
AIJE ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Mauro Bertoli, Fabricio Caldarde
Glade, Shirley Luiz da Silva, João Carlos de Morais e Neusa Faustino de Oliveira, sob a
alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, que foi julgada
parcialmente procedente pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana.

Irresignados, tanto os investigados quanto o investigante interpuseram Recursos
(ids. 42721846 e 42721833, respectivamente).

O e. relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos, conheceu de ambos os Recursos e, no
mérito, deu parcial provimento ao Recurso interposto pelos investigados, para o fim de afastar a
caracterização do abuso de poder econômico e absolver Fabrício Caldardo Glade, Shirley Luiz da
Silva e João Carlos Morais quanto à captação ilícita de sufrágio, mantida apenas a condenação
de Mauro Bertoli a esse título, e negou provimento àquele interposto pelo Ministério Público
Eleitoral.

ii - Entretanto, respeitosamente divirjo do e. relator especificamente quanto ao item
“IV - pagamento de valores em espécie em troca de voto”, que envolve a beneficiária Siumara de
Oliveira, fato narrado na inicial da seguinte forma:

(iv) pagamento de valores em espécie em troca de voto: "FABRÍCIO
CALDARDO GLADE, assessor do então candidato a vereador MAURO
BERTOLI, fora visto nas proximidades da Prefeitura de Apucarana entregando o
importe de R$100,00 (cem reais) para a servidora municipal – fiscal de posturas
– ora representada NEUSA FAUSTINO DE OLIVEIRA, a fim de que esta fizesse
o repasse à pessoa de SIUMARA DE OLIVEIRA, a qual teria pedido uma “ajuda”
ao candidato MAURO BERTOLI";

Sobre o tema, consta no voto do e. relator que Siumara de Oliveira teria pedido para
Neusa Faustino de Oliveira a quantia de R$ 100,00 em troca de voto e que esta teria
intermediado a conversa entre Siumara e Fabrício Caldardo Glade, reconhecidamente o assessor
do réu e Vereador Mauro Bertoli. Neusa, desse modo, teria sido a mediadora do pedido e da
entrega do dinheiro, estando caracterizado que ambos, Siumara e Fabrício, não se conheciam,
sendo considerado que essa intermediação, de entrega de dinheiro entre duas pessoas que não
se conheciam, teve como pressuposto o momento eleitoral.

Assim, concluiu o e. relator que, “nesse panorama, afigura-se evidente que referido
montante foi repassado a Siumara com vistas a obter-lhe o voto e, estando Mauro Bertoli ciente
da transação, encontra-se suficientemente demonstrada a captação ilícita de sufrágio”.

Ocorre que, a não ser pelo fato de Fabrício ser seu assessor, a única manifestação
Num. 43010510 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

de Mauro sobre esse fato específico é uma mensagem de áudio, enviada a ele por Fabrício,
dizendo o seguinte: “O Mauro, a Mara pediu cinquenta real pro filho dela ai pra por no carro lá,
num, num dá pra falar não né, eu dei tá bom? Só pra você ficar ciente ai”.

Além disso, há um outro aspecto que foi considerado pelo e. relator como
caracterizador da vinculação eleitoral, que é a transmissão de uma imagem pelo aplicativo
WhatsApp de um adesivo de propaganda casada entre Mauro e o candidato Junior da Femac -
que não está no contexto da narração do fato referente ao pedido de dinheiro feito por Siumara -,
enviada pela Neusa para Shirley (quarta pessoa), com posterior envio da seguinte mensagem de
texto: “Oiiiiiiiiii a aquela amiga pediu pra agradecer bjsss”.

Destarte, interpretando esses fatos, não se vislumbra presente a necessária
robustez da prova para implicar a cassação do mandato de Vereador de Mauro por captação
ilícita de sufrágio, considerando que, ainda que tenha sido o seu assessor Fabrício a emprestar
ou doar dinheiro à Siumara, por intermédio de Neusa, ausente um liame seguro acerca da
participação de Mauro com relação a esse fato, mormente porque não aconteceram outras
situações similares ou condutas reiteradas nesse sentido para que seja possível presumir tratar-
se de uma situação corriqueira e/ou autorizada por Mauro. Destarte, esses fatos não são
suficientes para conformar a plena consciência dele a respeito de uma captação ilícita de
sufrágio.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, que
manifestou-se em favor do réu quanto esse tópico:

Neste ponto, como salientou-se na análise do mesmo tocante no recurso da
parte investigante, inexiste prova segura de que Neusa prometeu ou entregou
benesses à Sra. Siumara com o fito de garantir o voto desta ao candidato de
preferência daquela e menos ainda que a suposta operação ocorreu com
participação ou anuência do candidato recorrente.

Destarte, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro sufragii para afastar a
condenação. Tal princípio informativo do Direito Eleitoral encontra-se
devidamente elucidado no vaticínio doutrinário.

iii - Por todo o exposto, voto por conhecer de ambos os Recursos e, no mérito, dar
provimento ao Recurso interposto pelos investigados, para o fim de afastar a caracterização do
abuso de poder econômico e absolver Fabrício Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva, João
Carlos Morais e Mauro Bertoli quanto à captação ilícita de sufrágio, e negar provimento ao
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

Roberto Ribas Tavarnaro

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA

Num. 43010510 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Em vista da declaração de voto divergente apresentada pelo Dr. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO, pedi vista para melhor análise destes autos.

Adoto o relatório constante do voto do e. relator, assim como acompanho as
conclusões a que chegou no pertinente às preliminares e ao Recurso interposto pelo Ministério
Público.

Contudo, no concernente à análise ao Recurso interposto por Mauro Bertoli e
outros, com a devida vênia, filio-me ao entendimento da divergência.

Como relatado, trata-se de dois Recursos Eleitorais, um interposto por Mauro
Bertoli e outro pelo Ministério Público Eleitoral, em face da sentença que julgou parcialmente
procedente a AIJE para (i) cassar o diploma de vereador de Mauro Bertoli, declarando sua
inelegibilidade por oito anos e aplicando-lhe multa de R$ 5.500,00; (ii) aplicar multas individuais,
no valor de R$ 1.100,00, aos investigados João Carlos Morais, Fabrício Caldardo Glade e Shirley
Luiz da Silva; e (iii) absolver Neusa Faustino de Oliveira.

A proposta de voto encaminhada pelo e. Relator foi no sentido de “conhecer de
ambos os recursos e, no mérito”, e dar “ PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por Mauro Bertoli
e outros, apenas para afastar a caracterização do abuso de poder econômico e absolver Fabrício
Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva e João Carlos Morais quanto à captação ilícita de sufrágio,
mantida apenas a condenação de Mauro Bertoli a esse título, e NEGAR PROVIMENTO ao
interposto pelo Ministério Público Eleitoral”. A divergência aberta pelo Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro referiu-se especificamente quanto ao “”item IV – pagamento de valores em espécie em
troca de voto”,

O fato em questão foi assim narrado na inicial:

(iv) pagamento de valores em espécie em troca de voto: "FABRÍCIO
CALDARDO GLADE, assessor do então candidato a vereador MAURO
BERTOLI, fora visto nas proximidades da Prefeitura de Apucarana
entregando o importe de R$100,00 (cem reais) para a servidora
municipal – fiscal de posturas – ora representada NEUSA FAUSTINO
DE OLIVEIRA, a fim de que esta fizesse o repasse à pessoa de
SIUMARA DE OLIVEIRA, a qual teria pedido uma “ajuda” ao candidato
MAURO BERTOLI";

Ao analisar as provas produzidas nos autos relativas a este ponto, o e. Relator
concluiu que:

Da análise da prova neste tópico, tem-se como robusta a
demonstração dos seguintes fatos:

(i) Siumara procurou Neusa pois precisava de dinheiro, tendo
pedido a ela o contato de Fabrício, assessor de Mauro Bertoli;

(ii) Neusa efetivamente intermediou o contato entre Siumara e
Fabrício;

(iii) Fabrício repassou dinheiro a Neusa, que o entregou a
Siumara;

Num. 43010510 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

(iv) todos esses fatos foram amplamente conhecidos à época
pelos colegas de trabalho de Neusa, que ouviram o pedido de
Siumara ou dele souberam pela própria Neusa, alertando-a que
não deveria envolver-se com essa intermediação, e viram a
entrega do dinheiro por Fabrício a Neusa e por Neusa a Siumara;

(v) Siumara disse em juízo que não conhecia Fabrício, de modo
que não faria sentido pedir a ele qualquer ajuda financeira a não
ser no contexto do período eleitoral então em curso;

(vi) Fabrício disse no depoimento ao promotor eleitoral que não
conhecia Siumara, não fazendo sentido doar-lhe cem reais, a não
ser no contexto do período eleitoral então em curso;

(vii) o dinheiro não fazia parte de um empréstimo de Fabrício para
Neusa, como alegado por aquele no depoimento ao promotor,
nem de um empréstimo de Neusa para Siumara, como alegado
por esta em juízo, sendo que os três estavam cientes da origem
do dinheiro (Fabrício) e do destino (Siumara), e que se tratava de
doação;

(viii) Mauro Bertoli estava ciente do repasse de dinheiro a
Siumara, tendo recebido a notícia por mensagem de Fabrício.

Nesse panorama, afigura-se evidente que referido montante foi
repassado a Siumara com vistas a obter-lhe o voto e, estando
Mauro Bertoli ciente da transação, encontra-se suficientemente
demonstrada a captação ilícita de sufrágio.

De forma diversa concluiu o ilustríssimo vistor que, interpretando os fatos concluiu
que “... não se vislumbra presente a necessária robustez da prova para implicar a cassação do
mandato de Vereador de Mauro por captação ilícita de sufrágio, considerando que, ainda que
tenha sido o seu assessor, Fabrício, a emprestar ou doar dinheiro à Siumara, por intermédio de
Neusa, ausente um liame seguro acerca da participação de Mauro com relação a esse fato,
mormente porque não aconteceram outras situações similares ou condutas reiteradas nesse
sentido para que seja possível presumir tratar-se de uma situação corriqueira e/ou autorizada por
Mauro. Destarte, esses fatos não são suficientes para conformar a plena consciência dele a
respeito de uma captação ilícita de sufrágio”.

Efetivamente, analisando as provas referidas ao fato narrado no item em comento,
verifica-se que não há elementos robustos que comprovem a finalidade eleitoral, bem como a
anuência do candidato com eventual prática de ilícito eleitoral.

Pois bem, dos depoimentos colhidos depreende-se que em nenhum deles há relatos
que descrevam ou sequer sugiram finalidade eleitoral. Constata-se que houve um pedido de
ajuda de Siomara, supostamente de forma indireta ao candidato, contudo não se verifica nenhum
indício de eventual pedido de voto, ou apoio em contrapartida.

Assiste razão ao Relator ao afirmar que foi possível constatar que a Siumara
Num. 43010510 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

procurou Neusa a quem pediu ajuda financeira, tendo pedido a ela o contato de Fabrício,
assessor de Mauro Bertoli. Restou também comprovado que Fabrício teria entregado dinheiro a
Neusa, que o entregou a Siumara, contudo estes fatos por si só não demonstram a ocorrência de
compra de voto.

Não há nos depoimentos qualquer menção a finalidade eleitoral, sendo pacifico
tratar-se de uma ajuda à Siomara que estava passando por dificuldades.

Em relação a participação do candidato MAURO, a única prova se constitui de uma
mensagem de áudio encaminhada por FABRICIO, de seguinte teor:

“O Mauro, a Mara pediu cinquenta real pro filho dela ai pra por no carro lá, num, num
dá pra falar não né, eu dei tá bom? Só pra você ficar ciente ai”.

Anoto que inclusive o valor mencionado, R$ 50,00, não coincide com o valor tido
como repassado a SIOMARA que era de R$ 100,00.

Por fim, como bem pontuado no voto divergente, sobre este tópico a Procuradoria
Regional Eleitoral também havia se manifestado pelo provimento do recurso ante a inexistência
de prova robusta e segura.

Em conclusão, pedindo vênia ao e. Relator, acompanho integralmente a divergência
para, igualmente voto por conhecer de ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao
Recurso interposto pelos investigados, para o fim de afastar a caracterização do abuso de poder
econômico e absolver Fabrício Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva, João Carlos Morais e
Mauro Bertoli quanto à captação ilícita de sufrágio, e negar provimento ao interposto pelo
Ministério Público Eleitoral.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIK

VOTO VENCIDO

Admissibilidade

O recurso do investigante é tempestivo, eis que intimado da sentença via PJE, com
registro da ciência no dia 22/09/2021 (id. 42826573), e as razões foram protocoladas na mesma
data (id. 42721833).

Os investigados foram intimados da sentença resolutiva dos embargos de
declaração e da interposição do recurso pelo investigante via DJE em 29/09/2021 (id. 42721842),
quarta-feira.

A investigada Neusa Faustino de Oliveira protocolou suas contrarrazões em
01/10/2021 (id. 42721844), tempestivamente.

Num. 43010510 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Os investigados Mauro Bertoli, Fabrício Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva e
João Carlos Morais protocolaram suas razões recursais (id. 42721846) e também as
contrarrazões ao recurso do investigante (id. 42721852) em 04/10/2021, segunda-feira,
tempestivamente.

Foi gerado o documento de intimação ao investigante quanto à interposição de
recurso dos investigados em 05/10/2021 (id. 42721855). Embora não esteja certificada a data
de sua efetivação, nota-se que as contrarrazões foram protocoladas em 07/10/2021 (id.
42721857), de sorte que manifesta sua tempestividade.

Preliminar: ausência de interesse recursal - arguida em contrarrazões por Mauro
Bertoli e outros

Nas contrarrazões, os investigados pugnam pelo não conhecimento dos tópicos
"4J", "4J1" e "4J2" do recurso do investigante, ao fundamento de que este não ostentaria
interesse recursal, uma vez que se tratam de matérias arguidas pela defesa e rejeitadas pelo
juízo a quo, prevalecendo a tese ministerial.

A preliminar é marcadamente desnecessária, de vez que, nos referidos tópicos, o
investigante dedica-se a arrolar aquilo que considera as principais linhas de argumentação da
defesa - nulidade das provas, ausência de denúncia/fundamento para o pedido de busca e
apreensão e busca em endereço não indicado no mandado - e expor os seus argumentos quanto
aos mesmos. É quase que uma antecipação das suas contrarrazões, já que não há pedido algum
associado a esses tópicos, que apenas narram parte da discussão havida nos autos. Em
decorrência, não há o que conhecer ou não conhecer, pois são apenas argumentos que dizem
respeito à demanda. REJEITO.

Admissibilidade - conclusão

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Como relatado, há dois recursos e, no interposto pelos investigados Mauro Bertoli e
outros há a arguição de preliminares.

a) Preliminares

a.1) Nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão - fishing expedition -
violação de sigilo profissional entre advogado e cliente

Alegam os investigados que, a partir de inexistente denúncia formulada por Valdeir
Tiago Cordeiro de Lima, também candidato nas eleições 2020, e seu irmão Ricardo Cordeiro de
Lima, atribuindo a Mauro Bertoli a distribuição de dinheiro e combustíveis para adesivação de
veículos, e sem a realização de quaisquer outras medidas para aferir a sua veracidade, o MPE
requereu ordem de busca e apreensão ao juízo, que foi deferida.

Narram que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, a autoridade
extrapolou o seu comando, ampliando-o para endereço distinto do lá descrito, o que entendem
Num. 43010510 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

configurar abuso de poder e violação de domicílio, acarretando a nulidade das provas colhidas
consoante julgados do STF nos HC 106566 e 144159, que invoca.

Descrevem que, na sequência, o MPE postulou nova medida cautelar de busca e
apreensão, desta feita voltada para os aparelhos celulares dos investigados, o que foi deferido
com autorização para extração de todo e qualquer conteúdo armazenado, e não apenas daquilo
que tivesse ligação com eventuais ilícitos eleitorais.

Depositando mídia HD em cartório, o MPE manifestou-se nos inquéritos policiais
àquela altura já instaurados, referindo ter encontrado indícios de pornografia infantil e pedindo o
compartilhamento de informações com a Promotoria de Justiça Criminal e com a Câmara de
Vereadores, antes mesmo de a defesa ter acesso aos dados da perícia.

O pedido foi deferido pelo juízo, sendo que a notícia vazou para a imprensa local.

Somente dois dias depois, a defesa teve acesso ao material coletado, que
alcançava 567 GB, sem que o MPE tivesse identificado ou relacionado a localização dos arquivos
que utilizou.

Sustentam que, no afã de identificar precisamente quais documentos foram
compartilhados, uma advogada do investigado Mauro Bertoli foi ao escritório do promotor eleitoral
e gravou a conversa, na qual consta que este se negou a fornecer os dados requeridos e
confessou ter vasculhado conversas privadas de Mauro com seu advogado, Guilherme
Gonçalves, àquele momento já constituído nos autos das cautelares.

Referem que os fatos narrados constituem fishing expedition, isto é, uma verdadeira
devassa na vida privada de Mauro Bertoli, expandindo-se para os demais investigados, em busca
de algum desvio que a justificasse.

Pedem a declaração de nulidade de todas as provas obtidas dessa forma.

Nas contrarrazões, o investigante defende que a denúncia formulada por Valdeir e
seu irmão realmente existiu, tendo sido presenciada pelos policiais que davam suporte à
diligência; não havia motivo para a realização de outras diligências antes da busca e apreensão,
dada a sua maior efetividade e considerado o momento do processo eleitoral; no mandado, havia
autorização para busca e apreensão no comitê do investigado Mauro, sendo identificado que ele
possuía um comitê informal, no qual foi realizada a diligência; as buscas e apreensões foram
realizadas com base em autorização judicial; não houve violação do sigilo entre cliente e
advogado, eis que os causídicos referidos não representavam Mauro no momento em que
travada a conversa; referidos áudios não foram referidos e sequer utilizados pelo MPE em
qualquer peça processual.

Pois bem.

Com a inicial veio aos autos cópia do Procedimento Investigatório Criminal, autuado
pelo Promotor de Justiça de Apucarana sob nº MPPR-0007.20.000726-3, destinado a "apurar a
suposta prática de captação ilícita de sufrágio pelo candidato a vereador MAURO BERTOLI,
através do fornecimento de vale-combustível em troca de adesivação de veículos" (id.
42721458).

Num. 43010510 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

O único elemento que ampara referido PIC consiste em cópia do "Relatório de
diligência eleitoral de busca e apreensão" realizada em 31/10/2020 no estabelecimento
denominado "Assessoria de Trânsito", no qual consta a seguinte informação:

(...) Após o cumprimento, já no final da diligência, este agente ministerial fora abordado pelo
candidato Valdeir Tiago Cordeiro de Lima e seu irmão Ricardo Cordeiro de Lima, os quais na
minha presença bem como na presença do Major Marcos José Facio e do Delegado Marcos
Felipe da Rocha Rodrigues relataram que queriam fazer uma denúncia de os candidatos Mauro
Bertoli e Lucas Leugi estariam distribuindo, em seus comitês e residências particulares, dinheiro
para eleitores compra de combustível em troca de adesivarem os veículos com propagandas
eleitorais dos referidos candidatos. Solicitou que o Ministério Público tome providências quanto
aos referidos candidatos e não solicitaram sigilo de seus relatos. (...)

No que tange à alegação de que a denúncia seria inexistente, tem-se que beira a
má-fé processual.

Na audiência de instrução, foi ouvido Valdeir, um dos denunciantes e que foi
candidato eleito a vereador nas eleições 2020:

(...) Acontece que no dia, faltando aí dez dias para eleição, acho que dez dias, eu não sei dizer
exato o dia, eu tava lá no escritório do meu pai, na Assessoria de Trânsito, na parte da manhã, e
de repente me chega várias viaturas da polícia, abordando a gente com uma força
desproporcional, muito forte, e a gente sem ter conhecimento de nada do que tava acontecendo,
e aí isso me deixou um tanto quanto revoltado, indignado com a situação. Eu não sofri
representação nenhuma, a gente trabalhamo tudo dentro da lei, e no momento ali de
indignação, eu realmente falei, porque me sentindo perseguido com aquela situação, eu falei
vários nomes: "olha, por que que você não vai em outros lugares, somente aqui?" E citei ali
cinco, seis nomes, né? Eu não fiz denúncia formal de ninguém. (...) Eu citei vários nomes
ali, de forma aleatória. Citei o Mauro, citei Lucas Leugi, citei Deco, citei Neno Leirós, citei vários
nomes ali na ocasião. É que não lembro de todos, mas falei alguns nomes ali, de maneira como
falei aleatória porque tava me sentido ali, não sei. Fizeram um barulho no nosso escritório e eu
fiquei indignado com isso. Falei "olha, somente aqui? Por que que não vai em vários lugares?"
Citei vários nomes. (...) Isso numa campanha política, doutor, ainda mais faltando poucos dias
pra eleição, isso acaba manchando a imagem da gente. Uma pessoa pública, que tá postulando
um cargo público, tem uma ação como essa, com várias viaturas, inclusive na minha casa, na
casa do meu pai e na casa da minha avó, que não tem nada a ver com isso, a gente se sente,
se sente numa situação difícil. Então, no momento ali de indignação, o pessoal, eu realmente
soltei essa. Falei "olha, por que que os senhores não vão em outros lugares? Somente aqui? Já
tinha acontecido isso com a gente no passado e agora acontecendo de novo?" (...) Só falei
nomes. Não denunciei ato nenhum. Até porque eu não conhecia ato de ninguém, eu tava
trabalhando focado na minha campanha. (...) [perguntado se o delegado estava ao lado do
promotor na hora da denúncia] Não me lembro.
[depoimento de Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima]

Por sua vez, os policiais que atenderam à diligência em desfavor de Valdeir foram
ouvidos nos autos de RE nº 0601049-89.2020.6.16.0028, nos quais este figura como investigado,
merecendo referência os seguintes trechos:

(...) Bom, senhora, a gente foi designado pra cumprir um mandado de busca e apreensão no
Num. 43010510 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

endereço ali na Oswaldo Cruz, e a gente aguardou um pouco no batalhão até que desse o
"pronto" aí pro início da missão. (...) [promotor: "O senhor por um acaso chegou a presenciar no
final uma conversa em que eu teria sido abordado pelo doutor Rodrigo em que estaria
conversando junto com o delegado e com o major Facio?"] Sim. Ele, o, pessoal na verdade, eu
só vi que o pessoal questionou o senhor, né, por que que o senhor não ia na casa do Mauro
Bertoli, né, do vereador Mauro Bertoli, e do Lucas Leugi. (...) Eles tavam bem nervoso, doutor,
eles tavam bem nervoso aí eles queriam dizer assim, sabe, "só com a gente". Aí até o advogado
chegou e falou assim "É, a gente ganhou da outra vez aí, desta vez vamo ganhar também",
querendo dizer isso, entendeu? (...)
[depoimento de Tiago Luis Borges Pelloso, policial militar]

(...) [promotor: "O senhor presenciou quando eu fui abordado pelo doutor Rodrigo e pelo irmão
dele, Ricardo, que estava junto o delegado e o major? Major Facio? O senhor presenciou?"]
Sim. (...) ["O senhor escutou qual que foi o conteúdo dessa conversa?"] O conteúdo ali foi uma
reivindicação deles, né, dizendo que apenas o senhor Tiago estava sendo fiscalizado, né, por
que que não eram cumpridos mandados em outros candidatos. Foi o questionamento ali que eu
presenciei. (...) Que eu me lembre, falaram acho que do Lucas Leugi e do, daquele outro,
esqueci o nome dele, doutor. Que é irmão do dono da Transapucarana, lá. Mauro Bertoli. Mauro
Bertoli. (...)
[depoimento de Marco Antonio Matias, tenente da Polícia Militar]

(...) Foram dois finais de semana. A gente deu cumprimento, deu esse apoio na semana do final
de outubro, eu acho, não recordo bem agora, e na semana seguinte eu lembro que o senhor
acionou a gente de novo, até por conta de uma possível denúncia que teria sido feita pela
equipe e pelo candidato no local do cumprimento do primeiro mandado, onde eu tava
presente. (...) Sim, eles questionaram na hora por que só o comitê deles, ou por que só aquela
localização estaria sendo alvo de busca, uma vez que tinha outros candidatos que também
estariam envolvidos aí com cesta básica, compra de votos. E aí eu recordo que o senhor
chegou na hora a perguntar pra eles se aquilo seria uma denúncia ou não, e acho que o
senhor também pediu pra que eles fossem formalizar isso no Ministério Público, mas aí
eu não acompanhei, eu não sei informar se eles foram lá ou não. Mas que eles denunciaram
naquela oportunidade, sim. (...)
[Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, delegado de polícia civil]

Portanto, em que pese a versão apresentada em juízo por Valdeir não ser
consentânea com a que foi registrada pelo promotor eleitoral no momento da diligência, fato é
que os policiais que se faziam presentes confirmaram a existência de uma denúncia informal
realizada no ato, a qual, ao que tudo indica, não chegou a ser formalizada posteriormente.

Nesse aspecto, o depoimento do delegado da polícia civil, acima transcrito, é firme,
consistente e coerente com a versão apresentada pelo promotor eleitoral, ficando de plano
rejeitada a tese de que a denúncia seria inexistente. Não há prova de que foi formalizada, mas
que existiu não há dúvidas razoáveis.

Registra-se que, no depoimento prestado por Valdeir, foi-lhe perguntado pelo
promotor se havia acompanhado o depoimento dos policiais "nos outros autos", referindo-se aos
de nº 0601049-89.2020.6.16.0028, tendo aquele confirmado. A par disso, seu advogado
manifestou-se, durante a audiência, quanto ao conteúdo desses depoimentos, referindo que os
policiais só teriam falado que Valdeir citou nomes, não condutas. Por esses motivos, tem-se que
Num. 43010510 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

tais depoimentos são plenamente aceitáveis como prova por ter havido contraditório efetivo sobre
eles, em que pese não tenham sido formalmente juntados aos presentes, o que desde logo se
fixa como premissa.

Quanto à opção ministerial de requerer ao juízo diretamente a diligência de busca e
apreensão, sem quaisquer outras medidas investigatórias prévias, e principalmente quanto ao
deferimento de tal medida pelo juízo, tem-se que, no caso concreto, está plenamente justificada.

Havendo a denúncia de que ilícitos de natureza eleitoral estavam em curso e dada a
proximidade do pleito - referida diligência foi realizada no dia 07/11/2020, a meros oito dias da
data das eleições -, a realização de outras ações investigatórias prévias poderia acarretar a
ineficácia das medidas que, não se olvide, dirigem-se a garantir a normalidade e a legitimidade
do pleito eleitoral, direito de alçada constitucional.

O que é passível de discussão não é a medida em si, mas o seu alcance.

Consta dos autos, nas cópias do PIC, que foram apreendidos materiais regulares de
campanha (jornais, adesivos, santinhos), os quais ficaram retidos desde a diligência de busca e
apreensão, em 07/11/2020, até a data da devolução daqueles cuja quantidade apreendida
encontrava-se de acordo com a tiragem declarada, em 11/11/2020.

Segundo o auto de entrega (id. 42721459, fls. 14/17), foram devolvidos ao candidato
14.000 jornais de campanha, 1.000 cartões tipo santinho, 6.500 santinhos maiores, 5.000
santinhos menores, uma cartela de adesivos e um adesivo solto. Com isso, parte significativa do
material de propaganda do candidato não estava à sua disposição na reta final da campanha,
dado que as eleições se realizaram no dia 15/11/2020.

Não se localizou nos autos notícia de que o candidato tenha buscado algum tipo de
tutela de urgência junto a este tribunal visando a liberação desse material, de sorte que, com o
advento das eleições, já não subsiste interesse processual na discussão quanto ao alcance da
medida e seu eventual impacto na campanha - não se olvidando que, mesmo no cenário descrito,
Mauro Bertoli logrou eleger-se à vereança. Em decorrência, não há como se cogitar de prejuízo,
no particular.

Quanto à validade dos documentos apreendidos, por certo que eventual
desproporcionalidade decorrente do mandado não teria o condão de afetá-la; afinal, a busca e
apreensão foi precedida de ordem judicial e, ao menos no plano formal, não há dúvidas quanto à
regularidade da sua expedição.

Questão mais tormentosa diz respeito à execução do mandado em endereço
distinto daquele expressamente consignado na ordem judicial.

Primeiro porque, em consulta ao caderno processual, não se logrou localizar cópia
do referido mandado.

Embora ambas as partes debatam o conteúdo do mandado - o que atende aos
ditames do contraditório -, fato é que não houve a formalização da sua juntada, ou este relator
não logrou localizá-lo em meio aos inúmeros documentos encartados.

De toda sorte, estando preservado o contraditório e havendo a indicação dos autos
Num. 43010510 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

em que deferida a medida - Cautelar Inominada Criminal nº 0600876-65.2020.6.16.0028 -, foi
possível localizar tanto a decisão liminar quanto o mandado.

O comando da decisão liminar é o seguinte:

(...)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido efetuado pelo Ministério Público na presente medida cautelar
ajuizada em face dos candidatos a vereador LUCAS ORTIZ LEUGI – LUCAS LEUGI – e
MAURO BERTOLLI, consequentemente, DETERMINO a busca e apreensão de QUAISQUER
ELEMENTOS DE PROVA, sejam documentais ou materiais, relacionados à distribuição de
combustível a eleitores.
O cumprimento da medida se dará nos endereços indicados pelo Ministério Público na
inicial.
DETERMINO a expedição de quantas vias necessárias forem necessárias do MANDADO, nos
termos do artigo 297 do CPP, preferencialmente, um para cada endereço indicado pelo
Ministério Público.
Cópia da presente decisão deverão ser fornecidas aos abordados.
Deverá ser observado, na medida do possível, o contido nos artigos 245, 247 e 297, todos do
Código de Processo Penal, com a lavratura de relatório circunstanciado ao final das diligências.
DEFIRO, por fim, que o cumprimento da medida em questão seja realizado pelo próprio
Ministério Público Eleitoral e seus agentes/auxiliares, com o auxílio da Polícia Civil ou Militar,
conforme necessário e conveniente.
3. Considerando se tratar de processo incidental, cuja ação PRINCIPAL deverá ser objeto de
procedimento em apartado, APLICO à presente demanda o rito previsto no art. 22 da LC nº
64/90 com a aplicação, no que não conflitar, das regras previstas nos artigos 305 a 310 do
Código de Processo Civil.
Sendo assim, EFETIVADA a liminar, DETERMINO a citação dos representados para, querendo,
apresentarem defesa, por meio de advogado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 22, inc. I, “a” da
LC nº 64/90 e 307 do CPC).
3.1. Ajuizada a ação principal, apense-se a este procedimento preparatório incidental.
3.2. Atente-se para as regras processuais e resoluções eleitorais relativas à forma de
citação/intimação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Diligências necessárias.
Apucarana, 01 de novembro de 2020.
ORNELA CASTANHO
Juíza Eleitoral
[não destacado no original]

Na inicial do procedimento acautelatório, o MPE assim descreveu os endereços de
Mauro Bertoli para fins de efetivação da medida:

Diante de todo o exposto, presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, com fundamento
no artigo 240, § 1º, alíneas “e” e “h”, do Código de Processo Penal, o Ministério Público
requer a expedição de Mandados de Busca e Apreensão de objetos e documentos (físicos
ou digitais) relacionados os fatos narrados, que se encontrem nos seguintes endereços:
(...)
- Rua Campo Largo, 54 Vila do Colégio, Apucarana, Comitê Eleitoral do requerido MAURO
Num. 43010510 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

BERTOLI;
- Rua Campo Largo, nº 054, vila feliz, no município de Apucarana – PR, endereço
residencial do requerido MAURO BERTOLI;
- Eventuais veículos que estejam nos mencionados nos locais supramencionados;
[não destacado no original]

Por sua vez, o mandado foi expedido com a seguinte redação:

A Excelentíssima Senhora Dra. Ornela Castanho, MM.ª Juíza desta 28ª Zona Eleitoral –
Apucarana/PR, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei
9.504/97, a Lei Complementar 64/90 e o Código de Processo Penal Decreto-Lei 3.689/1941,
MANDA o Representante do Ministério Público Eleitoral e seus agentes/auxiliares, com a auxílio
da Polícia Civil ou Militar, conforme necessário e conveniente, que, em cumprimento ao
presente Mandado, proceda à BUSCA E APREENSÃO de QUAISQUER ELEMENTOS DE
PROVA, sejam documentais ou materiais (físicos ou digitais), relacionados à distribuição de
combustível a eleitores pelos candidatos à reeleição ao cargo de vereador LUCAS ORTIZ
LEUGI – “LUCAS LEUGI” e MAURO BERTOLI.
O cumprimento da presente medida se dará nos seguintes endereços abaixo relacionados:
(...)
- Rua Campo Largo, 54 Vila do Colégio, Apucarana, Comitê Eleitoral do requerido MAURO
BERTOLI;
- Rua Campo Largo, nº 054, vila feliz, no município de Apucarana – PR, endereço
residencial do requerido MAURO BERTOLI;
- Eventuais veículos que estejam nos mencionados locais supramencionados;
[não destacado no original]

Portanto, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, em momento algum
houve o deferimento genérico de busca e apreensão em quaisquer endereços nos quais
funcionassem comitês eleitorais de Mauro Bertoli. A ordem judicial foi dirigida a endereço
específico e nem poderia ser diferente, uma vez que o próprio pedido do Parquet foi também
indicando endereços determinados.

De se notar que referido comitê funcionava informalmente em uma residência que,
ao que consta do depoimento em juízo de um dos policiais que atendeu a diligência, sequer era
identificada visualmente como comitê a serviço de Mauro Bertoli:

(...) Nós chegamos no local, é uma casa, residência normal, tinha um porteiro, um senhor que
ficava no portão, que depois a gente identificou ele, como tava trabalhando ali no comitê, e ele
ficava com a chave, toda hora que chegava alguém, ele abria e trancava o portão pra pessoa
entrar. (...) Nós chegamos no local, é uma casa próximo, fica bem próximo ao Cidade Canção,
tinha bastante movimento ali, que era um sábado de manhã, e de longe a gente ficou
observando. Ficava um senhor no portão, com a chave do portão, quando chegava alguém ele
abria o portão e já trancava. Ele sempre ficava cuidando desse portão, que se mantinha
fechado. Num dos momentos que ele abriu o portão pra uma pessoa entrar, nós fizemos a
primeira abordagem, pra se identificar como uma equipe ali e que ia dar um cumprimento no
mandado ali. (...)
[Trecho do depoimento em audiência de Lucinei Adriano Colombari, id. 42721763]

Desse depoimento denota-se que ou as equipes já tinham a informação de que ali
Num. 43010510 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

funcionava o comitê eleitoral de Mauro Bertoli ou foi feito um trabalho de inteligência durante a
diligência para localizar o comitê. Em qualquer das hipóteses, não há justificativa alguma para
que não tenha sido requerido ao juízo eleitoral autorização para que a diligência fosse realizada
também nesse endereço.

Mister destacar que a alegação do investigante de que Lucimara Silveira Hamulak,
suposta responsável pelo comitê e que estava presente no endereço da rua Arthur Bernardes,
teria "franqueado" o acesso à vista do mandado, não elide a nítida extrapolação do objeto da
ordem judicial, seja porque não há registro dessa autorização a não ser a narrativa das próprias
autoridades estatais, seja porque referida pessoa não se poderia substituir ao investigado Mauro,
alegadamente o proprietário do comitê, para autorizar medida tão gravosa em seu nome.

Essa, aliás, é a pacífica orientação jurisprudencial quanto ao tema:

(...)
4. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos
que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si
só, a verificação de atitude suspeita do paciente ou mesmo a sua fuga no momento da
abordagem, tampouco a apreensão da droga em sua posse. Relativamente à autorização
para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a
realização de busca domiciliar.
5. Como já decidido por esta Corte, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [a genitora
do paciente] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio,
franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
6. Considerando-se a ação policial não esteve legitimada pela existência de fundadas razões
(justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o paciente, e que não houve
autorização judicial ou válido consentimento do morador para ingresso naquele
domicílio, constata-se a ilicitude das provas obtidas.
7. Concessão do habeas corpus. Anulação das provas decorrentes do ingresso forçado no
domicílio. Cassação da sentença condenatória. Absolvição do paciente (art. 386, II - CPP),
determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, e a
restituição dos objetos apreendidos (telefone celular e valores em dinheiro).
[STJ, 6ª Turma, HC nº 680663/RS, rel. Min. Olindo Menezes, DJE 17/12/2021, não destacado
no original]

(...)
7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências
policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a
realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são,
precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido
por suas práticas autoritárias não apenas históricas, mas atuais , a aceitação desse
comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito
aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira,
profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas
Num. 43010510 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual
afirmação como ocorreu no caso ora em julgamento de que o morador anuiu livremente ao
ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é
acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua
legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial
(relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não
deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao
livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na
diminuição da criminalidade em geral pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação
a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do
morador, se foi ele livremente prestado.
(...) [STJ, 6ª Turma, HC nº 705241/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 17/12/2021, não
destacado no original]

Sendo assim, as diligências realizadas em endereço diverso daquele claramente
indicado no mandado judicial e sem consentimento válido do investigado são nulas de pleno
direito e as provas eventualmente nele obtidas são imprestáveis, devendo ser desconsideradas
em absoluto na apreciação do feito.

Nesse sentido a remansosa jurisprudência dos tribunais superiores:

Habeas corpus. 2. Inviolabilidade de domicílio (art. 5º, IX, CF). Busca e apreensão em
estabelecimento empresarial. Estabelecimentos empresariais estão sujeitos à proteção contra o
ingresso não consentido. 3. Não verificação das hipóteses que dispensam o consentimento. 4.
Mandado de busca e apreensão perfeitamente delimitado. Diligência estendida para
endereço ulterior sem nova autorização judicial. Ilicitude do resultado da diligência. 5.
Ordem concedida, para determinar a inutilização das provas.
[STF, 2ª Turma, HC nº 106566, rel. Min. Gilmar Mendes, publ. 19/03/2015, não destacado no
original]

Penal e Processual Penal. 2. Busca e apreensão em local distinto do definido no mandado
judicial. 3. Autorização de meio de investigação em endereços de pessoa jurídica, mas o ato foi
realizado na casa de pessoas físicas não elencadas no rol. 4. Ilegalidade que impõe o
reconhecimento da ilicitude da prova. 5. Ordem concedida para declarar a ilicitude dos
elementos probatórios obtidos na busca e apreensão realizada no domicílio das pessoas
físicas e suas derivadas, nos termos do acórdão.
[STF, 2ª Turma, HC nº 163461, rel. Min. Gilmar Mendes, publ. 03/08/2020, não destacado no
original]

(...)
3. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado,
indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário
(ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o
controle sobre os atos do Estado contra o direito individual.
(...) [STJ, 5ª Turma, HC nº 649768/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 14/06/2021,
não destacado no original]

Num. 43010510 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Note-se que a própria redação do inciso I do artigo 243 do Código de Processo
Penal é bastante clara quanto a essa exigência de especificação do endereço em que será
realizada a diligência:

Art. 243. O mandado de busca deverá:
I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o
nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa
que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;
[não destacado no original]

Fixada a nulidade da extrapolação aos limites do mandado de busca e apreensão
expedido nos autos de Cautelar Inominada Criminal nº 0600876-65.2020.6.16.0028,
consequência direta é a imprestabilidade dos elementos de prova colhidos na diligência realizada
no endereço em que localizado o comitê informal do candidato Mauro Bertoli, à rua Arthur
Bernardes, 174, Apucarana/PR.

No boletim de ocorrência nº 2020/1144544 (id. 42721458, fls. 4 e seguintes), consta
a descrição sumária dos bens apreendidos, com remissão ao local da apreensão:

Somente sendo admissíveis como prova os elementos colhidos à rua Campo Largo,
nº 54, tem-se que devem ser desconsiderados, por imprestáveis, os seguintes materiais
apreendidos: "jornais, cartões e santinhos"; "materiais de divulgação da campanha e uma pasta
com documentos de contratos de cessão de veículos para campanha"; "cesta básica de
alimentos". Da mesma forma, quaisquer elementos de prova que tenham sido produzidos a partir
desses ficam também anulados, o que será esmiuçado na análise da prova nos tópicos
específicos relacionados às condutas imputadas aos investigados.

Remanescem como válidos os seguintes elementos: "diversas notas e cupons
fiscais de abastecimento em postos de combustíveis", mesmo porque adequadas à finalidade da
ordem judicial, qual seja, a busca e apreensão "de QUAISQUER ELEMENTOS DE PROVA,
sejam documentais ou materiais (físicos ou digitais), relacionados à distribuição de
combustível a eleitores pelos candidatos à reeleição ao cargo de vereador LUCAS ORTIZ
LEUGI – “LUCAS LEUGI” e MAURO BERTOLI".

Prosseguindo, quanto à alegada nulidade do segundo mandado de busca e
apreensão, desta feita direcionada para os aparelhos celulares dos investigados, tem-se por não
configurada.

A insurgência, no particular, vincula-se à ideia de que o juízo a quo autorizou a
extração de todos os dados constantes dos aparelhos e não apenas daqueles que tivessem
ligação com os fatos sob investigação.

Ocorre que simplesmente não é possível aos agentes policiais responsáveis pela
extração dos dados a identificação prévia do que tem relação com os fatos investigados e do que
não tem. Justamente por isso é que há a autorização da extração de todos os dados, que são
submetidos à análise técnica e jurídica, para que se possa chegar à conclusão do que é útil para
o processo e do que não é.

Nesse sentido:

Num. 43010510 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

(...)
5. Não há como exigir da autoridade policial que faça, instantaneamente, durante o cumprimento
do mandado, uma filtragem exauriente de todo o conteúdo digital encontrado, de maneira a
autorizar a apreensão (cópia) apenas dos arquivos que possuam pertinência direta e inequívoca
com a presente investigação. Precedentes. O mandado determina tão logo sejam periciados os
documentos encontrados, tudo aquilo que não servir de prova à presente investigação seja
imediatamente restituído ao investigado.
(...) [STJ, Corte Especial, AgRg no Inq nº 1191/DF, rel. Min. Og Fernandes, DJE 27/10/2020]

Quanto às referências a eventual desacerto da decisão que deferiu o
compartilhamento com o juízo criminal e com a Câmara de Vereadores de Apucarana de
informações colhidas casualmente mediante a análise dos arquivos constantes do celular de
Mauro Bertoli, assim como a relutância do promotor eleitoral em fornecer arquivos para a defesa -
o que só fez após determinação judicial -, tem-se que extrapolam os lindes desta demanda,
devendo, a critério do interessado, ser debatidas no foro apropriado.

Por derradeiro, quanto à alegada violação da relação entre cliente e advogado, tem-
se por inocorrente no caso concreto.

Em que pese a indesculpável conduta do promotor eleitoral, que leu registros de
mensagens trocadas entre Mauro Bertoli e um advogado, ouvindo também arquivos de áudio
correlatos, mesmo após ter identificado que se tratavam de conversas com um advogado, fato é
que não houve demonstração de que tenha obtido qualquer vantagem processual com esse
proceder nem que tenha utilizado, efetivamente, o conteúdo dessas conversas ou mesmo
qualquer informação nelas contida.

Ao contrário; como demonstrado nas contrarrazões, nesses diálogos não havia
qualquer elemento útil à investigação e, muito menos, o delineamento de estratégias de defesa.

Portanto, não há como se acolher a pretensão de invalidar, como meio de prova,
todos os arquivos encontrados no celular de Mauro Bertoli sob a alegação de violação da relação
cliente-advogado.

Registra-se que isso não impede que o interessado discuta, nos foros próprios, a
conduta do promotor eleitoral, em tese tendente a violar referida relação e que, em uma mirada
superficial, não possui qualquer justificativa válida.

Da mesma forma, a se pontuar que a conduta da advogada Bruna de Farias
Ferreira Leite, ao gravar conversa particular travada com o promotor eleitoral, no gabinete deste,
é absolutamente inadmissível como meio de produção de provas, por violar a privacidade e a
intimidade da autoridade sem mandado judicial e sem que a causídica fosse acusada ou
investigada de qualquer delito, não se podendo valer, em decorrência, da exceção fixada pelo
STF na Questão de Ordem no RE 583937/RJ (QO-RG), que trata da validade, no processo
penal, das gravações ambientais feitas por um interlocutor sem o conhecimento do outro para
fins de defesa própria em processo penal.

Somente se adentrou à discussão do alegado abuso por parte do promotor eleitoral
em razão de que a matéria foi longamente debatida nos autos, tendo o próprio órgão ministerial
juntado os áudios das conversas e as degravado.

Num. 43010510 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Condensando tudo quanto exposto até o momento, ACOLHO em parte a preliminar
para, declarando a nulidade da busca e apreensão realizada no comitê eleitoral de Mauro Bertoli
situado à rua Arthur Bernardes, 174, Apucarana/PR, desconsiderar, por imprestáveis como meio
de prova, os seguintes materiais apreendidos nesse endereço: "jornais, cartões e santinhos";
"materiais de divulgação da campanha e uma pasta com documentos de contratos de cessão de
veículos para campanha"; "cesta básica de alimentos", bem como outros elementos de prova
eventualmente angariados a partir desses.

a.2) Cerceamento de defesa - não identificação de provas pelo órgão ministerial

Alegam os investigados que o Parquet depositou em juízo um HD com 567 GB, fruto
da extração de dados de diversos aparelhos celulares, requerendo a juntada dos dados no PJE,
o que não ocorreu.

Aduzem que a defesa só teve acesso aos referidos arquivos em 12/02/2021, "sem
identificação e localização das mensagens identificadas como eventuais ilícitos eleitorais, de
modo que fosse possível analisar sua integralidade"; em decorrência, "até a data de
apresentação da defesa, em 23/02/2021 - dez dias após o acesso à cópia dos 567GB de dados
do HD - mesmo com o esforço de diversos advogados, não foi possível analisar nem mesmo 20%
do conteúdo em razão do imensurável volume".

Pontuam que o juízo a quo rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa mas,
contraditoriamente, determinou ao órgão ministerial que as especificasse para que fossem
analisadas no julgamento.

Com isso, "apenas em 08/06/2021 (...) é que o Recorrido apresentou manifestação
(...) indicando as pastas, subpastas, arquivos e páginas onde poderiam ser localizadas as
conversas, áudios e imagens colacionadas na inicial e na emenda à inicial, as quais foram
extraídas dos celulares dos Recorrentes – o que deveria ter feito no momento de suas
proposituras".

Invocam o princípio da paridade de armas e o artigo 373 do CPC, pedindo "a
reforma da decisão ante a absoluta nulidade que macula o feito em razão do cerceamento da
defesa pela não especificação das provas no momento devido".

A preliminar não se sustenta.

Por ocasião da contestação (id. 42721553), os investigados Mauro Bertoli e outros
questionaram a falta de especificação dos locais no HD em que se localizavam os diálogos, mas
conseguiram apresentar regularmente a sua defesa, chegando a asseverar o seguinte:

Pois bem, além do evidente cerceamento da defesa em analisar a integralidade das conversas
colacionadas na exordial, dos trechos apresentados na peça é nítido que não há qualquer
informação que possa presumir tratar-se de compra de votos pelo Investigado, menos
ainda qualquer conotação ilícita dos fatos apresentados, uma vez que não há nem uma
única menção, nas extensas quase 100 páginas que compõem a exordial e sua emenda, de
pedido de votos pelo Investigado MAURO BERTOLI ou qualquer tentativa de interferir na
liberdade de voto dos diversos interlocutores apresentados na narrativa ministerial.
[não destacado no original]

Num. 43010510 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Vale lembrar que a parte passiva se defende dos fatos narrados pela parte ativa e
que esta busca provar as suas alegações por meio da prova apresentada, não sendo razoável
nem necessário que o defendente tenha que vasculhar os referidos 567 GB - mesmo porque o
julgador também não o fará, atendo-se apenas àquilo que foi efetivamente alegado na petição
inicial. No sentido, recente julgado desta Corte:

(...)
3. Compete à parte sobre a qual recai o ônus da prova demonstrar a veracidade do que alega,
não lhe sendo lícito tecer uma tese, despejar mais de uma centena de documentos sem fazer
qualquer cotejo com a tese defendida e esperar que o órgão julgador os "garimpe" à procura de
algum que se ajuste à narrativa exposta na inicial, mormente quando apresentados de forma
extemporânea.
(...) [TRE-PR, RE nº 0601057-66.2020.6.16.0028, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
30/11/2021]

A parte ativa, ao ajuizar a demanda, delimita aquilo que será objeto de prova. Por
isso, em relação aos diálogos em aplicativos de mensagens, o que será efetivamente apreciado
neste feito é aquilo que foi especificamente indicado na petição inicial, assim como aquilo que
constou da identificação procedida pelo investigante em resposta à determinação do juízo na
decisão de saneamento - o que desde logo se fixa como premissa para esta decisão.

Registra-se que, no saneamento do processo (id. 42721569), o juízo a quo expôs
entendimento absolutamente consentâneo com o ora defendido, in verbis:

De outro norte, é de frisar-se, efetivamente, que o ônus da prova é do Ministério Público,
portanto, como foi questionada a prova, deverá o agente ministerial demonstrar, específica e
individualizadamente, a localização de cada um dos trechos que utilizou em sua petição inicial e
emenda, a fim de que se possa conferi-la quando do julgamento. Trazendo tais provas aos
autos, quanto às gravações/transcrições do conteúdo de toda a conversa que menciona.
Isto porque, realmente, a prova pericial é muito extensa sendo que, grande parte, não interessa
ao feito, de modo que somente a que interessa é que deve ser individualizada e trazida aos
autos.

Anota-se, por oportuno, que em feito de extraordinária repercussão - o julgamento
da chapa Dilma-Temer - o TSE adotou exatamente a mesma premissa, assim descrita na ementa
do julgado:

(...)
7. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A ILÍCITOS NARRADOS POR
EXECUTIVOS DA ODEBRECHT
O pedido formulado pelo autor, na inicial da ação, delimita o seu objeto, não se admitindo
a sua ampliação posterior para incluir elementos ou fatos que deixaram de figurar na petição
inaugural.
a) Segundo o princípio jurídico processual da congruência, adstrição ou correlação, o
julgamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir postos na inicial da ação,
pela iniciativa do autor. Assim, não compete ao órgão julgador modificar, alterar, retocar,
suprir ou complementar o pedido da parte promovente.
b) A formação da convicção judicial, também em sede eleitoral, elabora-se livremente, mediante
a apreciação do acervo probatório trazido aos autos, mas nos limites da moldura fixada no
Num. 43010510 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

pedido posto na inicial da ação. O Julgador eleitoral pode valer-se da prova encontrável nos
chamados fatos públicos e notórios, bem como na valoração dos indícios e presunções,
prestigiando as circunstâncias relevantes da causa mas não as estranhas a ela , ainda que não
tenham sido indicadas ou alegadas pelas partes, tudo de modo a dar primazia à preservação do
interesse público de lisura do pleito eleitoral, como enuncia o art. 23 da LC 64/90.
c) No entanto, esse art. 23 da LC 64/90, ao alargar a atividade probatória, não autoriza a
prolação de juízo condenatório que não seja fundado diretamente na prova dos fatos que
compuseram o suporte empírico da iniciativa sancionadora. Em outros termos, esse dispositivo
legal não elimina do mundo do processo as garantias clássicas das pessoas processadas nem
detona os limites da atuação judicial, como se abrisse a sua porta ao ingresso de procedimentos
indiscriminados ou mesmo à inclusão de fatos que não foram apontados na peça inaugural do
processo. Numa ação sancionadora isso seria fatal para o sistema de garantias processuais.
d) A ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23 da LC 64/90 e pelo Código
Fux deve ocorrer nos limites do que predefinido como pedido e causa de pedir pelo autor
da ação, uma vez que cabe às partes descrever os elementos essenciais à instrução do feito, e
não ao Juiz, que não é autor da ação. Ao declarar a constitucionalidade do referido art. 23 da LC
64/90, o Supremo Tribunal Federal assentou que a atenuação do princípio dispositivo no Direito
Processual moderno não serve a tornar o Magistrado o protagonista da instrução processual. A
iniciativa probatória estatal, se levada a extremos, cria, inegavelmente, fatores propícios à
parcialidade, pois transforma o Juiz em assistente de um litigante em detrimento do outro. As
partes continuam a ter a função precípua de propor os elementos indispensáveis à instrução do
processo, mesmo porque não se extinguem as normas atinentes à isonomia e ao ônus da prova
(ADI 1.082/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 30.10.2014).
e) A atividade estatal repressora de desvios ou de ilícitos de qualquer natureza somente é
exercida com legitimidade quando se desenvolve nos padrões jurídicos e judiciais processuais
previamente delineados e aceitos como regedores dessa mesma atividade. Em razão disso, não
são toleráveis surpresas desconcertantes, causadoras de prejuízo à ampla defesa da parte, no
contexto do justo processo jurídico. Não demonstra reverência aos ditames do Direito a
atividade sancionadora que se afastar do plexo das garantias que resguardam a pessoa
processada contra excessos ou demasias dos agentes operadores da repressão.
f) Uma das garantias processuais mais relevantes, integrante do justo processo jurídico, é
aquela que diz respeito à ciência, pela pessoa acionada, de todos os fatos e argumentos
alegados contra si pela parte promovente. Por isso se diz que a petição inicial define os polos
da demanda e delimita o seu objeto, em face do qual se desenvolve a resposta à lide e se
instala a atividade probatória. A instrução visa ao convencimento do Julgador, quanto à
materialidade e à autoria dos atos postos na imputação (inicial da ação sancionadora), sendo a
sua produção o núcleo ou o centro da solução da questão. Não se pode aceitar (nem se deve
aceitar) decisão judicial condenatória sem prova concludente dos fatos imputados e da sua
autoria.
g) Na presente ação, serão apreciadas as provas produzidas até a estabilização da demanda,
de modo que é somente o rol daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros, que compõe
o interesse da jurisdição eleitoral e demarca o exercício da atividade das partes relativamente às
provas. Nem mais e nem menos, sob pena de o processo se converter num campo minado de
súbitas armadilhas e surpresas.
h) Os princípios constitucionais do contraditório exigem a delimitação da causa de pedir, tanto
no processo civil comum como no processo eleitoral, para que as partes e também o Julgador
tenham pleno conhecimento da lide e do efeito jurídico que deve ser objeto da decisão. Colhe-
se da jurisprudência do colendo STJ que o Juiz não pode decidir com fundamento em fato não
alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não
Num. 43010510 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

requerido, do qual não se defendeu (REsp 1.641.446/PI, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 21.3.2017).
i) As garantias processuais interessam às partes do processo e também a toda a coletividade,
pois instituem preceitos protetores dos direitos e das liberdades de todos os integrantes do
grupo social, além de se tratar de elemento estruturante do conceito funcional do justo processo
jurídico.
j) Assim, no Direito Eleitoral, o Juiz Eleitoral, ao exercer o seu poder-dever de iniciativa
probatória na busca da verdade real, precisa observar os freios impostos pela Constituição
quanto à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), pela legislação eleitoral quanto ao
prazo decadencial das ações eleitorais (art. 97-A da Lei 9.504/97) e pelo Código de Processo
Civil no que concerne ao princípio da congruência (arts. 141 e 492).
k) Estas ações são de direito estrito, que não podem ser conduzidas pelo procedimento civil
comum ordinário, e exigem prova pré-constituída para a retirada de candidato investido em
mandato, de forma legítima, pelo voto popular. O curtíssimo prazo para a realização de atos
processuais eleitorais busca preservar a soberania popular, ou seja, o voto manifestado pelo
titular da soberania e o exercício do mandato de quem ganhou a eleição, democraticamente,
nas urnas.
l) Preliminar acolhida, para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições
iniciais e extrapolaram as causas de pedir das demandas.
(...) [TSE, AIJE nº 194358/DF, rel. design. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018,
não destacado no original]

Eventualmente, mensagens só referidas em outras peças do processo -
especialmente nas alegações finais -, quando destinadas a demonstrar a falsidade de
depoimento de testemunhas, podem ser admitidas, o que será avaliado em cada hipótese na
qual se fizer necessário, ao longo desta decisão.

Portanto, a falta de indicação precisa da localização dos arquivos em que constam
as conversas descritas na inicial acarreta a restrição dos elementos fáticos sobre os quais recai a
atividade probatória - em prejuízo do próprio autor.

Só se poderia cogitar, ao menos em tese, de cerceamento de defesa caso houvesse
a descrição de algum prejuízo ou dificuldade efetivos para a defesa, o que não se verificou nem
foi especificamente alegado.

Anota-se, por derradeiro, que mesmo que se verificasse prejuízo, no caso concreto
não seria possível acolher o pleito, ao menos não em sede preliminar, pois na contestação o
único pedido formulado quanto a esse tópico concernia à inépcia da inicial e, nas razões
recursais, só há pedido de "reforma da sentença". Em nenhum momento foi pedida a devolução
de prazos para defesa ou a reabertura da instrução do processo.

Com isso, da forma como posta a preliminar, manifestos o seu caráter inovatório em
relação à defesa e a inadequação do pedido veiculado. REJEITO.

a.3) Decadência da emenda à inicial proposta após a diplomação

Alegam os investigados que a emenda à inicial seria extemporânea, dado que
protocolada em 20/01/2021, mais de um mês após a data limite, qual seja, a da diplomação dos
eleitos, havida em 18/12/2020.

Num. 43010510 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Referem que, na emenda à inicial, o investigante deduziu dois fatos novos
(promessa de ajuda em questões burocráticas e transporte gratuito de eleitores no dia das
eleições), acrescentou fatos novos aos já delineados na inicial e incluiu no polo passivo quatro
novos investigados.

Narram que o juízo a quo, após a defesa, acolheu em parte a preliminar de
decadência apenas para excluir do polo passivo os novos investigados, mas "entendeu que os
fatos novos expostos, bem como a degravação e transcrição de áudios nela apresentados, “não
se tratavam de emenda à inicial” e, portanto, a manifestação não estaria atingida pelo instituto da
decadência".

Rematam referindo que o investigante recebeu o resultado da perícia nos celulares
apreendidos uma semana antes do recesso forense, não se justificando o alargamento do prazo
decadencial para que juntasse os trechos que convinham à sua narrativa.

Invocam julgados e pedem a anulação da sentença, com o retorno dos autos à
origem para que se profira novo julgamento, excluída a emenda à inicial e os elementos que a
instruem.

Nas contrarrazões, o investigante defende que, tendo sido a emenda à inicial
proposta antes da citação dos investigados, é válida na forma do artigo 329, inciso I, do CPC.

Aduz que "só tomou conhecimento sobre os fatos e pessoas indicadas na emenda
após a diplomação, quando recebeu os dados extraídos dos celulares de alguns investigados,
sendo incabível admitir que o prazo decadencial para trazer esses fatos e provas novas aos
autos tenha decorrido antes mesmo do seu descobrimento" e invoca precedente do TSE nos
autos de REspE nº 501-20.

A preliminar prospera em parte.

É entendimento pacificado de longa data na Justiça Eleitoral que o prazo para
ajuizamento da AIJE decai com a diplomação dos eleitos.

A emenda à inicial, quando amplia o rol de pedidos, deduz fatos novos ou busca a
inclusão de pessoas no polo passivo encontra-se sujeita a esse mesmo regramento, como se
extrai da remansosa jurisprudência:

(...)
3. Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a
diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo TSE (Recurso Ordinário nº105277,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para requerer
a regularização do polo passivo e a citação dos legitimados, não se mostra mais possível,
uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação encerrou-se na data da
diplomação dos candidatos.
4. Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência do direito do autor
para regularizar o polo passivo da demanda, reformando, assim, a sentença recorrida para
julgar a ação extinta, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código
de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.
Num. 43010510 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

[TRE-PR, RE nº 06010338420206160045, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 17/06/2021,
não destacado no original]

(...)
2. O vice-prefeito é litisconsorte passivo necessário nas ações eleitorais que possam implicar a
cassação do registro ou do diploma, não sendo possível a emenda à inicial após o prazo
para a propositura da ação, sob pena de extinção do feito por decadência.
3. Agravo regimental não provido.
[TSE, AgRg no REspE nº 42213/GO, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 22/05/2014, não destacado
no original]

Nesse aspecto, a jurisprudência do TSE é uniforme.

O precedente invocado nas contrarrazões - REspE nº 501-20 - trata de situação
absolutamente distinta, qual seja, a não declaração da decadência pela não inclusão tempestiva
no polo passivo de pessoa que não se sabia, ao tempo do ajuizamento, ser partícipe do ilícito -
ou seja, não se declara a decadência, mas não se abre a possibilidade de incluir, a destempo, o
legitimado descoberto a posteriori no polo passivo.

Voltando ao caso em tela, tem-se que a emenda à inicial foi protocolada em
20/01/2021 (id. 42721503), muito depois da data da diplomação dos eleitos, havida em
18/12/2020.

Na referida emenda, o investigante buscava: (i) a inclusão de quatro pessoas no
polo passivo; (ii) a indicação de quatro novas testemunhas; (iii) a ampliação da causa de pedir,
com a descrição de fatos que não integraram a inicial.

No saneamento do feito (id. 42721569), o juízo a quo acolheu em parte a
impugnação à emenda, rejeitando a inclusão dos novos litisconsortes, recebendo apenas "a
degravação e transcrição de áudios" contida no corpo da referida petição.

Aqui é importante fazer uma referência: na inicial desta ação, dentre os pedidos de
produção de provas, o investigante consignou expressamente: "d) a juntada da perícia dos
celulares dos representados, que estão sendo feitas pela Polícia Federal, assim que
totalmente concluídas, realizadas com autorizações expressamente contidas em decisões
proferidas nos autos de ações cautelares nº 0600876-65.2020.6.16.0028 e nº 0601008-
25.2020.6.16.0028; d) o apensamento, bem como a utilização de todas as provas deferidas,
produzidas, já acostadas, e ainda, aquelas a serem juntadas aos autos de ações cautelares nº
0600876-65.2020.6.16.0028 e nº 0601008-25.2020.6.16.0028" (não destacado no original).

Portanto, são plenamente admissíveis as provas produzidas nas ações referidas
expressamente na inicial, mas isso não implica dizer que são admissíveis novos fatos, ainda
não conhecidos por ocasião do ajuizamento da AIJE.

Consoante já amplamente debatido no tópico "a.2" desta decisão, os limites
objetivos da causa de pedir são estabelecidos na petição inicial. Eventual ampliação só é
admissível se procedida antes de expirado o prazo decadencial para o ajuizamento - mesmo
porque, tecnicamente falando, a cumulação de várias causas de pedir e/ou de pedidos num
mesmo processo equivale à cumulação de ações.

Num. 43010510 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Vezes há em que o interessado se depara com a possibilidade de deduzir mais de uma
pretensão em juízo, para obter a restauração da violação de seu direito. Algumas vezes isso
ocorre porque existe mais de uma norma em abstrato posta no ordenamento jurídico oferecendo
solução para o conflito de interesses. Outras vezes isso acontece porque para satisfação total
do interesse necessário se faz a dedução em juízo de mais de uma pretensão. Na primeira
hipótese tem-se o fenômeno processual do concurso de ações. Na segunda hipótese dá-se o
fenômeno da cumulação de ações. Pela própria justificativa de cada uma, logo se vê que no
concurso de ações o autor terá que optar por uma das soluções postas no direito material e a
escolha de uma implica, necessariamente, a renúncia das demais. Na hipótese de cumulação
não há essa faculdade, deverá o autor, obrigatoriamente, cumular as pretensões, sob pena de,
não o fazendo, sofrer os ônus processuais daí decorrentes, os quais podem ir desde a
necessidade de ter que propor outra demanda, até perder definitivamente a oportunidade de
propô-la.
Concurso de ações e cumulação de ações são, pois, coisas diversas, sendo que a cumulação
de ações pode ser cumulação subjetiva de ações, que é o litisconsórcio, e cumulação objetiva
de ações, que é comumente chamada de cumulação de pedidos, inclusive na linguagem
adotada pelo Código de Processo Civil, art. 327. Aqui veremos apenas o concurso de ações
e a cumulação objetiva de ações, quer dizer, de pedidos. A cumulação subjetiva, litisconsórcio,
será vista no momento oportuno.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 61, não
destacado no original]

Ou seja, essa nova ação, consistente na nova causa de pedir, também está sujeita
ao prazo decadencial. O protocolo tempestivo de uma petição inicial não garante ao autor o
direito de aditá-la indefinidamente após o decurso do prazo decadencial.

Com isso, todas as provas decorrentes das ações cautelares então em curso e
especificamente referidas na petição inicial são admissíveis neste processo, mas apenas para
provar os fatos articulados na petição inicial. Os novos fatos deduzidos apenas na emenda à
inicial, protocolada quando já expirado o prazo decadencial, são inadmissíveis neste feito.

Anota-se, entretanto, que o pedido de anulação da sentença não se justifica, uma
vez que o feito está completamente instruído e apto para que esta Corte o julgue. Inexistindo
pedido de produção de outras provas, mas apenas de desconsideração de parte das já
produzidas, não há motivo razoável para que esta Corte não proceda ao imediato julgamento,
como admitido pelo artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC.

Para que não pairem dúvidas sobre a extensão da presente decisão neste tópico,
anota-se que, na inicial, o investigante descreveu os seguintes fatos:

(i) fornecimento de vale combustível: "o então candidato MAURO BERTOLI estaria
pagando um valor semanal a diversas pessoas, em seu comitê eleitoral e em sua residência
pessoal, para que estas abastecessem seus veículos e, em troca, adesivassem o vidro traseiro
com propaganda eleitoral do referido candidato";

(ii) fornecimento de cestas básicas em troca de votos: Mauro Bertoli e seu assessor
João Carlos Morais "montaram e distribuíram cestas básicas no período de campanha para
angariar votos a MAURO BERTOLI";

Num. 43010510 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

(iii) pagamento de churrascos e bebidas a fim de obter votos: Mauro Bertoli teria
bancado churrasco e bebidas para todas as pessoas presentes em estabelecimentos comerciais,
tendo os episódios ocorrido "em um sábado a noite, próximo ao pleito eleitoral, (...) em uma
lanchonete localizada no bairro Michel Soni, em Apucarana" e "no bar e mercearia “Cana
Sagrada”, localizado na Rua Kazurito Yamamoto, nº 178, Solo Sagrado, Apucarana".

(iv) pagamento de valores em espécie em troca de voto: "FABRÍCIO CALDARDO
GLADE, assessor do então candidato a vereador MAURO BERTOLI, fora visto nas proximidades
da Prefeitura de Apucarana entregando o importe de R$100,00 (cem reais) para a servidora
municipal – fiscal de posturas – ora representada NEUSA FAUSTINO DE OLIVEIRA, a fim de
que esta fizesse o repasse à pessoa de SIUMARA DE OLIVEIRA, a qual teria pedido uma “ajuda”
ao candidato MAURO BERTOLI";

(v) confecção/distribuição de material de campanha em quantidade muito superior à
tiragem: "foram confeccionados alguns materiais de campanha do representado MAURO
BERTOLI em quantia muito superior à indicada na tiragem do próprio material, caracterizando
abuso de poder econômico".

Na sentença, foram considerados provados os itens "iii", "iv" e "v" e não provados os
itens "i" e "ii". Além desses, foram também apreciados outros, descritos apenas na emenda à
inicial, a saber: custeio de caçamba e outros bens em troca de voto (considerado provado);
promessas de ajuda administrativa em questões burocráticas em troca de voto (consideradas
provadas); e transporte gratuito no dia das eleições considerado não provado).

ACOLHO EM PARTE, apenas para declarar a decadência da emenda à inicial
naquilo em que amplia o rol de pedidos ou deduz fatos novos, mantidas as referências feitas às
provas produzidas nas ações cautelares que tenham conexão com os fatos descritos na petição
inicial, restringindo o objeto da AIJE à apuração dos cinco fatos descritos na inicial.

b) Recurso eleitoral interposto por Mauro Bertoli e outros

Por conter matéria prejudicial ao recurso do Parquet, inicia-se a análise pelo recurso
dos investigados, em que pese interposto depois.

b.1) Distribuição de cestas básicas

Insurgem-se os investigados contra a condenação de Fabrício Caldardo Glade e
Mauro Bertoli neste tópico.

Alegam que o juízo a quo baseou a condenação exclusivamente em trecho de
conversa entre Mauro e Selma, na qual fica explícito que esta pediu as cestas para distribuir a
seu irmão e a uma terceira pessoa, consignando que seu irmão não iria ajudar Mauro em troca
da cesta - o que afastaria o requisito do especial fim de agir.

Aduzem que, ao responder Selma, "em momento algum MAURO afirma que só a
ajudará se os necessitados destinatários dos alimentos votassem nele", o que foi confirmado por
Selma em juízo.

Sustentam que o próprio juízo a quo reconhece, na sentença, que não há provas
robustas da entrega das cestas básicas, mas presume que ocorreram e que Mauro e Fabrício
Num. 43010510 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

seriam os responsáveis, e que a suposta doação teria ocorrido em junho de 2020, muito antes do
período eleitoral.

Nas suas contrarrazões, o investigante defende que as provas são robustas de que
Mauro e Fabrício autorizaram a entrega das cestas básicas por interpostas pessoas, assim como
do intuito eleitoral das doações.

Pois bem.

Inicialmente, a se considerar que, como definido no tópico "a.1", a cesta básica
apreendida no veículo de João Carlos Morais, estacionado no endereço da rua Arthur Bernardes,
é de ser desconsiderada como meio de prova.

Por serem derivadas dessa, também devem ser desconsideradas como meio de
prova a oitiva de João Carlos Morais pelo investigante, assim como quaisquer elementos de
prova obtidos a partir da quebra de sigilo do seu aparelho celular - eis que sua busca e
apreensão somente foi requerida pelo Parquet face a inconsistências nas versões apresentadas
por João na ocasião da apreensão da cesta e durante sua oitiva pelo promotor eleitoral.

Da mesma forma, a oitiva do proprietário do supermercado em que supostamente
adquirida tal cesta, Maurício José Rufino Martins da Costa, assim como a perícia que
estabeleceu a movimentação de João (ou, melhor dizendo, do seu aparelho celular) no dia da
aquisição da cesta são descartadas como meio de prova.

Feito esse recorte, tem-se que somente restam como elementos válidos de prova -
porque não relacionados à cesta básica apreendida com João, nem ao depoimento deste e
tampouco com os dados apreendidos no seu celular - os itens encontrados na residência de
Mauro Bertoli e as conversas encontradas nos aparelhos celulares dos investigados, à exceção
de João. Repisa-se, quanto à validade dessas provas, tudo quanto já explicitado no tópico "a.3".

Com isso, a prova quanto à distribuição de cestas básicas resume-se a:

(i) boletim de ocorrência nº 2020/1144544, emitido pela 17ª Subdivisão Policial de
Apucarana em 07/11/2020, no qual há a descrição sumária dos bens localizados na residência de
Mauro Bertoli (id. 42721458, fls. 04/14);

(ii) fotografias dos itens de cesta básica localizados (mas não apreendidos) na
residência de Mauro Bertoli, juntadas com a inicial (id. 42721472). A título ilustrativo:

(iii) áudios trocados entre Mauro Bertoli e Selma de Fátima Ferreira (Selma Love
Line), encontrados no celular daquele, acerca de entrega de cestas básicas. Na emenda à inicial
(id. 42721503) e nas alegações finais (id. 42721806), os áudios encontram-se transcritos:

Áudio de SELMA para MAURO (01/09/2020, 14:12 horas) - PTT-20200901-WA0026.opus – a
partir de 28seg:
[...] E eu falei pra ele, irmão, eu não tenho como te ajudar agora, que na verdade eu não tenho
mesmo, entendeu? Eu também tô parada. Daí eu falei pra ele, eu falei, vou conversar com o
Mauro Bertoli, eu vou ajudar ele agora na campanha, quem sabe ele arruma uma cesta pra
você? Eu falei pra ele, ainda ele falou, olha nossa, daí eu também, não que porque você vai dar
que ele vai te ajudar, nada a ver, mas o meu irmão, tudo que eu falar pra eles, eles faz [...]”.
Num. 43010510 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Áudio de MAURO (01/09/2020, 14:43 horas) PTT-20200901-WA0029.opus:
Selma, fica tranquila, tamo junto, tá, não esquenta a cabeça não. Éee, o Fabrício, já falou com o
Fabrício, acho que ele já tá providenciando, e qualquer coisa mais ai cê me avisa, o que puder
fazer vamos fazer, tá bom? [...]”
Áudio de SELMA para MAURO (01/09/2020, 23:27 horas) - PTT-20200901-WA0184.opus – Oi
Bertoli, obrigada, Deus abençoe você pela cesta tá, eu já peguei a cesta lá e já entreguei pra ele
tá bom? Deus abençoe você viu, pode contar comigo, independente de qualquer coisa eu to
aqui [...]”.

Áudio enviado de SELMA “LOVE LINE” para MAURO BERTOLI no dia 25/10/2020, às
20h37min29seg (PTT-
20201025-WA0044.opus):
[...] a partir de 28 seg – Na volta a mulher continuou no mesmo lugar, daí eu resolvi parar para
pedir voto pra você, mas antes de eu pedir o voto eu perguntei para ela se, ela falou assim,
nossa menina tô doida pra tomar uma coca e eu não posso sair daqui. Ai eu falei eu busco pra
você, cê quer que eu busco uma coca? Daí ela falou assim, então, mas até meu almoço hoje o
cachorro comeu, larguei minha marmita ali, a hora que eu virei as costas pra atender o homem
pra vender melancia pro homem o cachorro comeu minha marmita. Daí eu peguei e falei pra ela
me dá uma, cê quer que eu vou lá buscar pra você alguma coisa pra você comer eu vou? Daí
eu vim buscar uma coca pra ela sabe, que ela não podia sair dali, ee daí eu peguei, daí eu pedi
voto pra ela. Daí ela falou assim, não ixi, eu vou falar a verdade pra você, o que vê fez pra mim
aqui ó, ninguém fez, eu vou votar nesse cara sim, meu marido vai votar, meus filhos vai votar, é
seis voto, é seis voto. Daí nisso, daí eu dei para santinho tudo, para cada um, pra por na
carteira, daí isso chegou o sorveteiro [...]

Áudio PTT-20201025-WA0037.opus (25/10/2020,16:59 horas) – Oi Mauro, tudo bem? O Mauro
eu to indo numa casa ali agora ee é uma pessoa que tá precisando muito de ajuda de comida,
comida, entendeu? Um leite pra criança, fralda, ela tá sem nada, sabe? Uma mistura. O arroz e
o feijão ela tem, mas um óleo, essas coisa ela não tem. Tem como cê ajuda? E teria que ser pra
hoje, nem que você for no mercado com ela, você compra as coisas pra ela ela leva.
Áudio PTT-20201025-WA0060.opus (26/10/2020, 00:31 horas) – Oi Mauro, a respeito do
dinheiro pra aque, ée, dinheiro não, se você até quiser ir no mercado, você mesmo, e comprar
as coisinhas pra ela tá eu pego, cê compra e eu pego, tá ? Tipo assim, compra ovo, linguiça,
essas coisa ai, sabe, mistura, leite, ée chá, essa coisa, toddy que não tem, bolacha pra
nenezinha, sabe? Ela tá precisando de um pacote de fralda, tá passando bastante necessidade
entendeu? E ela tá me ajudando, eu queria ver se você pode dá uma mão praela lá. Eu não
tenho condição, se eu pudesse eu mesmo daria, mas cê sabe que eu não to trabalhando né.

Nas alegações finais, o órgão ministerial colaciona imagem de uma jovem com um
bebê no colo, com vários itens de cesta básica numa mesa e um santinho de Mauro Bertoli nas
mãos, enviada por Selma para Mauro no dia 27/10/2020, às 02:30 horas, referindo que essa
pessoa teria recebido a cesta enviada por Mauro Bertoli das mãos de Selma, e que seria a
mesma referida na conversa anteriormente retratada:

(iv) depoimento de Selma de Fátima Ferreira em juízo, testemunha compromissada
(id. 42721795), do qual se extrai:

(...) [perguntada se pediu uma cesta básica para Mauro, para entregar a uma senhora com filho
pequeno] Olha, eu acredito que eu pedi sim, mas todas, teve um dia até que eu tive uma
Num. 43010510 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

discussão com ele, porque ele me enrolava eu. Eu pedia, e ele só me enrolava. Ele não deu.
(...) [perguntada se essa cesta foi entregue] Não. Não foi. (...) Não, porque eu não levei cesta
pra ninguém. (...) [perguntada se, ao longo da campanha, em alguma oportunidade Mauro
forneceu cestas básicas ou outra vantagem para que ela entregasse a um eleitor] Não. Nunca.
Nenhuma vez. (...)

(v) Conversa entre Enzo Biazoli e Mauro Bertoli, encontrada no celular deste, parte
em mensagens de texto, parte em áudios:

[...] Áudio PTT-20200721-WA0103.opus de Enzo (21/07/2020, 19:33 horas): oi Mauro, boa
tarde! Oh Mauro, olha, em nome de Jesus, vou te agradecer muito, muito mesmo hein,
independente de política ou qualquer coisa, pela amizade, pelo amor que a gente tem, pelas
famílias, eu sei que você é uma pessoa muito boa, que toda vida quando eu precisei você foi
uma pessoa que sempre teve pronto pra me ajudar, independente de qualquer coisa, eu te
agradeço em nome de Jesus. Se você um dia precisar de mim, da minha ajuda, qualquer
coisa que eu puder fazer e tiver ao meu alcance, pode contar comigo tá bom. Te agradeço
você, em nome de Jesus, o o Fabrício, o Frabi, o Fabrício né acabou de me deixar aqui, aí
amanhã eu vou levar pra aquela mulher lá, é uma irmãzinha que tem cinco filhos, coitada, e
eu, eu quero ajudar ela né, mas eu vou levar EM TEU NOME, em nome de Jesus, vou te
agradecer muito tá bom Mauro? Deus abençoe você e toda sua família.
Áudio PTT-20200921-WA0069.opus de Enzo (21/09/2020, 20:17 horas): Oi Mau, oi Mauro
Bertoli, boa tarde! Oh Mauro, é o seguinte, é o Enzo né, olha, eu só tô te mandando um áudio
pra você pra dizer que assim que sair o teu material aí da campanha né, se você quiser que a
gente dá uma forcinha pra você, pode passar aqui e deixar viu Mauro, eu vou fazer aquilo que
for possível pra dar uma força pra você, pra te ajudar aqui, aí lá na igreja também né, assim
que sair, pode contar comigo tá bom. Assim como você sempre me ajudou, eu também estou
a disposição pra fazer é o mesmo por você tá bom, fica com Deus, um abraço Mauro.
Áudio PTT-20200921-WA0071.opus de Mauro (21/09/2020, 20:23 horas): oh pastor, boa
tarde, tudo bem? Fico muito grato por isso também, tá, e conto com a tua ajuda aí mesmo, tá,
um abração, assim que sair o material eu dou uma passada aí pra gente conversar, ok?

(vi) Conversa entre "Fabrício Grade", referido pelo investigante como sendo Fabrício
Caldardo Glade, e Mauro Bertoli, encontrada no celular deste, mensagens de texto:

Do cotejo da prova efetivamente produzida, resulta evidente que não há elementos
suficientemente robustos a ensejar uma condenação, no particular.

Os únicos elementos significativos de prova consistem nos áudios trocados entre
Selma e Mauro Bertoli, nos quais se vê claramente a intenção de entregar uma cesta básica.
Todavia, não há nenhuma identificação da pessoa a quem a cesta seria entregue, se eleitora ou
não, nem prova de que a cesta foi efetivamente entregue.

Note-se que a fotografia de uma pessoa, com itens alimentícios e um santinho de
Mauro Bertoli, enviada para o próprio por pessoa ligada à sua campanha e que havia pedido uma
cesta básica previamente, é um forte indício da entrega, mas a falta de identificação da
destinatária inviabiliza o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio.

Nessa linha:

(...)
Num. 43010510 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

4. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, devem estar presentes: a) a prática
de uma conduta pelo candidato ou terceiro em seu favor, caracterizada em dar, prometer,
oferecer vantagem; b) a identificação de uma pessoa física (o eleitor); c) a finalidade de
obtenção de votos a que se propõe o agente; d) o período temporal específico para ocorrência
do ilícito - do pedido de registro de candidatura até o dia da eleição.
(...) [TRE-PR, RE nº 060103168, rel. Flávia da Costa Viana, DJE 27/10/2021, não destacado no
original]

(...)
4. A mídia em que aparecem duas pessoas não identificadas, uma adesivando carro e outra
recebendo o que parece ser uma nota de dinheiro, pelo simples fato de ter ocorrido na rua em
frente a empresa de propriedade do sogro de prima da candidata, sem a identificação de
eleitor que supostamente teria tido o voto comprado, não preenche os requisitos
necessários a configurar a captação ilícita de sufrágio. Tampouco configura o abuso de
poder econômico, diante dos baixíssimos valores apontados.
(...) [TRE-PR, AIJE nº 060356540, rel. Des. Tito Campos de Paula, DJE 07/07/2019, não
destacado no original]

As conversas de Mauro com Enzo Biazoli e com Fabrício "Grade" ocorreram antes
da data de início das convenções partidárias que, em 2020, foi fixada em 31/08/2020 (artigos 1º,
§ 1º, inciso II, da EC 107/2020, e 9º, inciso III, da resolução TSE nº 23.624/2020).

Com isso, essas condutas não podem ser apreciadas sob a ótica da captação
ilícita de sufrágio, uma vez que o artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 prescreve que "constitui
captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição" (não
destacado no original).

Em decorrência, só restaria a análise dessas supostas entregas de cestas
básicas como abuso de poder econômico; ocorre que não há notícia quanto aos valores
envolvidos, inviabilizando essa análise.

Nesse sentido:

(...)
6. Para que se configure o abuso do poder econômico (art. 22, XIV, da LC nº 64/1990) é
necessário que fiquem evidenciados a gravidade das circunstâncias que o caracterizam e o
"[...] emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou privados, de forma a
comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos" (REspe nº
801–42/RN, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 31.5.2016, DJe de 15.6.2016), o que
ocorreu na espécie, de acordo com o que assentado pelas instâncias ordinárias.
(...) [TSE, AgR no AI nº 68233/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/11/2021]

Ainda que se considerasse haver prova suficiente da entrega de algumas cestas,
isso não seria suficiente para a configuração do abuso do poder econômico e, como já dito, não
há elementos para a caracterização da captação ilícita de sufrágio.

De toda sorte, também quanto a essas condutas não há prova efetiva da entrega
das cestas básicas nem identificação dos destinatários, de modo que não há condições
Num. 43010510 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

mínimas para uma condenação.

Nesse quadro, em que pesem os significativos indícios da prática ilícita, o
provimento do recurso dos investigados no ponto é medida que se impõe.

b.2) Pagamento de churrascos, bebidas e outros produtos alimentícios

Insurgem-se os investigados contra a condenação de Fabrício Caldardo Glade e
Mauro Bertoli neste tópico.

Alegam que o juízo a quo baseou a sentença em presunção do ilícito, do qual não
existiriam provas, muito menos robustas, notadamente quanto ao especial fim de agir.

Quanto ao vídeo gravado por Fabricio, sustentam que as pessoas retratadas já
eram apoiadores de Mauro, não havendo como se cogitar da captação ilícita de seus votos.

Sucessivamente, defendem que a posição atual do TSE "no caso de realização de
churrascos, linguiçadas e outros tipos de eventos onde, para atrair eleitores, o candidato serve
algum tipo de gênero alimentício, de forma moderada e sem que seja tal oferecimento adstrito a
troca direta pelo voto", é no sentido da não configuração da captação ilícita de sufrágio nem do
abuso do poder econômico.

Nas suas contrarrazões, o investigante destaca trechos da prova produzida, em
especial a obtida através da perícia no celular de Mauro, para embasar seu entendimento pela
existência de prova robusta.

Pois bem.

Como pontuado no tópico "a.3", na inicial somente se tratou de dois episódios: o
primeiro em uma lanchonete no bairro Michel Soni e o segundo no bar Cana Sagrada. Nada se
disse quanto a eventual apuração em curso de outros fatos relacionados à distribuição de
alimentos nem se postulou a realização de qualquer diligência visando identificar outros fatos
similares.

Por esses motivos, quaisquer outros fatos, somente descobertos e noticiados nos
autos via emenda à inicial, após a configuração da decadência, são de plano afastados desta
apreciação.

Feito esse recorte, tem-se como elementos de prova das condutas referidas:

(i) vídeo (id. 42721474), com duração de 26 segundos, gravado por Fabrício
Caldardo Glade (como reconhecido por Fabrício no seu depoimento para o promotor eleitoral), no
qual é possível ver que há quatro pessoas em frente a um balcão, aparentemente de um bar
bastante simples, e do lado de dentro outras duas pessoas, aparentemente os atendentes ou
proprietários do estabelecimento. A pessoa que filmou o vídeo não aparece em nenhum
momento, embora converse com os presentes, sendo o seguinte o diálogo:

Fabrício: Ó aí, Mauro Bertoli, aqui no solo sagrado aqui, ó. Dá um alô pro Mauro aí, moçada.
Homens, em conjunto, respondem com acenos e frases curtas.
Homem de camisa preta, portando um adesivo, aparentemente do material de campanha de
Num. 43010510 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Mauro Bertoli: Ô Mauro, tudo de bom pra você, meu querido.
Homens, em conjunto, falam frases curtas.
Fabrício: Aí, no bar da Luzia, aqui no solo sagrado.
Mulher atendente: Esperamos você.
Homem de boné azul: É, vem trazer uma carne e pagar uma cerveja pra nós.
Fabrício: Tô aqui pra isso, meu irmão.

(ii) Depoimento de Edenilson dos Santos, um dos proprietários do bar, prestado ao
promotor eleitoral (id. 42721481), do qual se extrai:

(...) [promotor: E sobre essa situação aqui desse vídeo. Esse senhorzinho, seu Jacó que você
falou, né, ele tava segurando esse papel do Mauro por quê?] Apoiando, não sei. (...) [promotor:
e quem que tava gravando o vídeo lá?] Fabrício. (...) [promotor: E sobre essa situação do
churrasco, que fala aí. Como que foi essa situação?] Nunca teve churrasco lá. Nunca teve
churrasco lá. De fato, o Moacir, ele que fala, né, "olha, tamo esperando você pagar um
churrasco". [promotor: Não, ele fala assim, ele não fala que tava esperando pra pagar
churrasco, fala uma outra coisa, vou colocar aqui.] (...) Não teve. De fato não teve churrasco,
não teve. Essa cerveja que eles tavam consumindo ali, cada um tava pagando o seu. Você
entendeu? Eu, é o que eu tô falando, de fato, se tivesse sido churrasco, eu falaria "não, teve
churrasco", mas não teve. (...)

(iii) Depoimento de Fabrício Caldardo Glade prestado ao promotor eleitoral (id.
42721482), do qual se extrai:

(...) Eu filmei e eu soltei o vídeo. Então, o senhor concorda, eu vou me incriminar? Coisa que
não aconteceu? Eu tava lá, eu tava tomando a minha cervejinha ali, tava conversando com eles,
tal. De fato colei adesivo na janela da Luzia. Aí tinha um pessoal jogando sinuca (...) eu falei "ô
pessoal, vamo juntar aqui, deixa eu fazer um vídeo, mandar um vídeo pro Mauro, que vocês tão
apoiando ele, tal?" O pessoal gostou, né, vai mandar o vídeo pro Mauro. (...) Aí eu falei "chega
aqui, chega aqui, fica ali, fica ali". Tinha um senhorzinho do meu lado, não sei o nome dele, falei
"fica aí, vou fazer uma filmagem e vou mandar pro Mauro". Aí eu comecei "ô, pessoal", falei
"segura os adesivo assim na mão", e aí eu comecei a filmar, "ô pessoal, Mauro Bertoli tal, tal,
tal". Aí um do meu lado aqui falou "paga o churrasco"; eu, pra não desfazer da brincadeira ali,
falei "tô aqui pra isso". Uma coisa que eu falei sem pensar. (...) Ali não tinha churrasco, não
tinha nada. E outra, não sei quem falou "paga uma cerveja pra mim", falei "eu não posso pagar
a cerveja, senhor, eu não posso, eu vim aqui pra pedir voto". Então a minha brincadeira, a
minha infelicidade, foi falar isso daí no finalzinho da filmagem. (...) Bebida cada um pagou a sua
ali. Eu tomei acho que três latinhas de cerveja. (...) [promotor: você encaminhou esse vídeo pra
quem?] Eu encaminhei num grupo de amigos. Aí acho que foi passando, passando, e tomou
uma proporção grande. (...) Se fosse uma coisa que me comprometeria eu não ia soltar pra
ninguém. Eu vou fazer, prejudicar eu mesmo? Então eu tô muito tranquilo, não teve churrasco,
não tinha churrasqueira, não tinha nada. (...)

(iv) Depoimento de Jaconias Dionizio de Araújo prestado ao promotor eleitoral (id.
42721483), do qual se extrai:

(...) [promotor: teve algum churrasco ali?] Não teve. Não teve. Porque diz que ia ter um
churrasco, quem ia fazer é o Chocolate. (...) O Chocolate é um rapaz que mora lá que tem a
churrasqueira que fica lá. E não levaram isso aí. (...) Quem pagou a cerveja foi esse mesmo. (...)
Num. 43010510 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Esse magrelo do lado de cá e o Robertinho. (...) Eles que pagaram a cerveja pra mim e eu tomei
uma branca, eu não posso mentir, porque eu não gosto de cerveja. Aí eu tomei uma cachaça.
(...) Mas então deram esse papel pra mim ficar segurando. (...) Churrasco não teve. Mas quem
pagou a cerveja foi o Roberto. (...)

(v) Depoimento de Osmar Garcia Miranda prestado ao promotor eleitoral (id.
42721493), do qual se extrai:

(...) Eu vi um ocorrido no meu bairro, Michel Soni. (...) O que que eu vi. Tem um bar e do lado do
bar tem uma casa de lanche. Eu fui comprar um lanche. (...) Rua Papagaio, esquina com a rua
das Pombas. (...) E é bar. É lanchonete, mercearia, mas às vez assa um churrasquinho, assim.
Ele funciona como bar e como mercearia. (...) Aí, enquanto eu estava lá, chegou o Mauro Bertoli
com uns quatro, não sei se é assessor, se são vereadores, porque estavam com roupa comum.
E também não tavam usando crachá, não tavam usando nada. Ele chegou com uma calça
preta, com uma camisa de manga comprida lá normal, eles tavam vestido com roupa simples.
(...) Aquele dia, a pessoa que eu não recordo o dia, a pessoa não ia acender a churrasqueira. E
também já era tarde. Era nove e meia, dez hora, e aquele dia não era dia que ele ia assar
churrasco. Ele simplesmente, eu tava lá perto aguardando o lanche, ele conversou lá com o
dono, e passou um certo valor ou combinou uma coisa lá com ele [promotor: Quem passou?] Os
assessores dele. Sim. Mas ele que foi lá falar com o dono. (...) O Mauro Bertoli. Agora o acerto
não sei se foi feito depois (...) Aí, pegou e pediu que acendessem a churrasqueira, aí o cara
correu lá pra pegar o saco de carvão, acenderam a churrasqueira, pegaram uns tapuer de
carne, lotou lá a churrasqueira, e se tivesse lá vinte (...) E tivesse quinze, vinte pessoas, aí
começou um tumulto de gente. E era tudo de graça. Cerveja, refrigerante, cachaça, criança
também apareceu daí com a distribuição de chocolate e doce, e festaram, festaram, comeram,
comeram, e nisso eu fui embora pra casa. (...) Eu vi que muitas pessoas chegavam perto dele e
ficavam assim conversando, dava a impressão de muita amizade ou tavam pedindo alguma
coisa. E o pessoal só faltou estender um tapete pra ele, vermelho, ou erguer ele no colo. Era
beijo, era abraço, e Maurinho daqui, Maurinho dali, eu sei que o sorriso dele ia pros quatro lados
das orelhas. Só que nessa mesma noite, daí lá entre o pessoal que eu escutei, que ele já tinha
feito num outro comércio lá no bairro Michel Soni e depois que ele saísse dali, que ele ia passar
num outro. (...) Ele já tinha passado no Castelo Branco. E combinou que uma semana depois
iria no Bar do Negão. (...) Eu fiquei tão revoltado, que eu peguei, assim, pra ele escutar. Ele e
essas quatro pessoa que tavam junto com ele. "Mas muito bonito", eu sou do tipo de comprar
briga mesmo, sabe. Eu falei "eu vou agora mesmo denunciar esse negócio lá na Justiça", eu
nem sabia que era o senhor, "eu vou ligar na Justiça Eleitoral". Aí eles ficaram tudo assim me
cuidando, sabe assim, olhando com cara feia. E até as homarada que tava recebendo, tudo
ficaram olhando com cara torta pra mim. Eu me senti ameaçado. (...) A dona do bar chama
Márcia. (...) [promotor: ele chegou a pedir voto?] Não sei se ele fez isso, porque eu tava a uma
distância de, tipo assim, todo o povo aqui e eu na distância de trinta metro. Eu não tava dentro
da conversa. (...)

(vi) Depoimento de Roberto Osorio Mendes prestado ao promotor eleitoral (id.
42721495), do qual se extrai:

(...) Nós tava lá. Daí ele, falando pra gente ouvir ele falar lá do Mauro Bertoli (...). Aí ele pegou e
falou assim "ó, vocês já apoiam o Mauro, o Mauro tá vindo aqui, vai vim aqui, ele vai ajudar
muito aqui, vocês vai ver só uma coisa", nós só ouvindo. (...) Ele falou assim "posso filmar
vocês, tal e coisa, mandar um abraço pro Mauro?" Ele pediu pro seu Jacó segurar ele filmou,
Num. 43010510 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

"eu tô mandando pro Mauro, ó, que vocês tão apoiando ele". Só isso. (...) [perguntado se houve
churrasco] Nada. Nada. Até esse Moacir aqui, esse (...) de pedreiro, falou assim "Ô, você não
vai pagar uma pinga pra nós?" Ele falou "não posso, cara, eu não posso, campanha a gente não
pode nem pensar nisso". (...) [perguntado sobre as bebidas] Cada um pagou a sua. Até a do
Jacó fui eu que paguei. (...)

(vii) Depoimento de Lusia Moreira da Silva, proprietária do bar Cana Sagrada,
prestado ao promotor eleitoral (id. 42721489), do qual se extrai:

(...) Na verdade ele tava lá. (...) O Fabrício. E os meninos tavam lá também. (...) Daí eles falou
assim: "Ah, paga uma cerveja pra nós". Ele falou assim: "Não tô aqui pra pagar cerveja pra
vocês. Eu tô aqui porque o estabelecimento é da minha amiga e eu vim aqui". Daí eles falou
assim "então faz um churrasco aí". Ele falou "daí não é comigo, eu não mexo com essas
coisas". (...) Aí os menino pegou e falou pra ele assim "então manda o Mauro Bertoli vim aqui",
que pode ver que ele, até o menino até falou "vem aqui pagar um churrasco pra nós, pagar uma
cerveja pra nós". Eu falei "gente, aqui é um espaço livre pra todo mundo, entendeu,
independente de quem que for. Porque aqui é o meu local de trabalho. Da porta pra fora vocês
pode fazer o que vocês quiser, na minha área de trabalho não." Porque eu não vou me
prejudicar por causa dos outros. Porque eleição é assim, de quatro em quatro anos; eu tenho
que manter a minha vida. Se você vai lá, eu vou fechar com você, você não ganhou, você vai lá
e fecha o meu comércio. Eu não faço isso. Eu crio duas crianças sozinha, entendeu? Falei "eu
não quero essas coisas no meu bar, eu não aceito", e foi isso aí que aconteceu, entendeu? (...)
Nesse dia aí, cada um pagou o seu. (...)

(viii) Depoimento em juízo de Osmar Garcia Miranda, ouvido como informante (id.
42721765, 42721766 e 42721767):

(...) Eu tava trabalhando próximo ao Sumatra. Aí, quando eu estava retornando, lá perto do
Colégio Agrícola, chama Bar do Negão. Aí eu vi que tava o Mauro Bertoli, mais umas três,
quatro pessoas da estatura dele, devia ter de 30 a 35 anos, e lá ele tava pagando bebidas e
tava numa reuniãozinha com o pessoal. Depois eu passei no mercado próximo lá, que chama
Mercado (incompreensível), pra fazer umas compras, aí quando eu cheguei no Recanto do
Lago, que é o Michel Soni, o comerciante, ele, Gimenez, que é o nome do comércio, já tava
parado de assar os espetinhos que ele sempre assa no final de semana, aí ele pediu lá que, não
ele, a equipe que tava junto com ele lá e ele junto com o balcão, pegou e mandou tirar os
produtos lá, espetinho e tudo o mais lá, e serviu cerveja pra todo mundo, chocolate pras criança,
o pessoal tudo assim faltou só erguer ele pra cima lá assim, e todo mundo abraçava ele, e tudo
Maurinho daqui, Maurinho dali, e depois ele saiu de lá e foi para o Adriano Correia. (...) Do lado
do bar tem o local de lanche. Eu fui comprar o meu lanche. Eu fui comprar o meu lanche, aí
quando eu cheguei lá tava o Mauro Bertoli com uns três, quatro pessoas coligada a ele lá, não
sei quem é, não sei o nome, não conheço, e aí ele bancou pra todo mundo lá a bebedeira do
pessoal. (...) Sei porque eu tava lá. Eu, é que é colado, é colado, então enquanto eu aguardava
o lanche, eu presenciei e meti a boca nele. Eu falei "Isso tá errado! Aonde já se viu uma coisa
dessa?" Nem sei o que que eu falei, que eu fiquei muito nervoso. (...) Fica na Papagaio esquina
com Pombas. (...) [perguntado se houve pedido de votos ou distribuição de santinhos] Não vi.
[perguntado o nome do proprietário do bar] Maicon. (...) Eu tava lá aguardando o lanche e ele
chegou e falou assim "acende a churrasqueira aí". O rapaz foi lá no freezer pegar as carnes
congeladas, congelada não, que já tava guardada no freezer, e foi acendendo a churrasqueira,
e foi chegando gente, foi chegando gente, pessoas desocupadas, mais uns bêbados lá, eu sei
Num. 43010510 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

que foi uma festança. (...) Ele chegou já tava beirando as dez horas da noite. O cara assa lá as
carnes até umas oito e meia, nove horas. Aí já tava tudo desligado lá. Não tava vendendo mais.
Aí eu fui comprar um lanche e ele mandou acender que eu tava lá aguardando, tava lá nesse
comércio. Eu tava lá assistindo a hora que ele pediu pra acender a churrasqueira e a pessoa
começou do zero e daí foi chegando pessoas que nem tavam lá por perto, um foi avisando o
outro, deu uma aglomeração lá de um monte de gente. Nem sei quantas pessoas. (...) O
sanduíche era outro comércio. (...) [perguntado se havia conversado com o dono do bar sobre o
fato de Mauro ter pago o churrasco] Olha, até isso eu conversei sim, só que eles, eles, ninguém
pronuncia nada, ninguém sabe nada, e eu posso arrumar até pra minha cabeça sobre isso aí.
Por isso que eu tô arrependido de ter vindo aqui. (...)

(ix) mensagens e áudios trocados entre Mauro e Cleusa Biasoli:

Audio “PTT-20201017-WA0118.opus” - CLEUSA BIASOLI – dia 17/10/2020:
“Oi Mauro, eu sou mulher, ex-mulher do Osmar Biasoli, cê sabe que a gente sempre ajudou
você na campanha, sempre trabalhamos pra você né, e QUANDO VOCÊ VAI VIM AQUI NO
MICHEL SONI, é, DAR UM CHURRASQUINHO PRA GENTE? Sabe? E TRAZ PANFLETO PRA
GENTE DISTRIBUIR AQUI TÁ PRA VOCÊ, eu, as minhas amigas, tá bom? A gente sempre tá
aqui no, no, ONDE ERA O ANTIGO GIMENES aqui, que agora é da Marcia. Quando cê vai
passar por aqui, fazer uma visita aqui pra gente? Ai cê entra em contato, tá bom? Cê sabe que a
gente tá sempre com você né?”
Audio “PTT-20201017-WA0121.OPUS” - MAURO BERTOLI – dia 17/10/2020:
“Oi! Querida, é o seguinte, hoje eu não consigo, eu estou chegando num jantar de bodas de
ouro aqui no quilômetro 10, vou dar uma passada depois descendo pra baixo do cruzeirinho,
dando sequência ai pra baixo ai na divisão do Rio Bom lá pra baixo lá, não sei nem na onde que
é direito, tem um aniversário de uma senhora lá, tem umas oitenta pessoas me aguardando lá,
entendeu? Então vou voltar ai, lá perto da meia noite, hoje eu não consigo, tá? Senão eu taria aí
mesmo. E os compromissos que eu tenho hoje é na zona rural, duas festa grande, não tem
como eu aborta. Se vocês tivesse falado mais cedo um pouco eu teria passado ai, deixado uma
cerveja paga pra vocês ai, tá, mas hoje eu não consigo. De repente amanhã a noite, ou segunda
a noite, ou terça a noite, podemo fazer, ou no outro final de semana. Marca um outro dia ai, que
ai eu estarei presente com vocês ai, tá bom?
Mensagem de Cleusa Biasoli para Mauro (24/10/2020, 17:14:53 horas):
Oi mauro estamos aqui no antigo gimenis no michel soni se quiser passar por aqui
Mensagem de Cleusa Biasoli para Mauro (25/10/2020, 09:06:03 horas):
Bom dia mauro
Mensagem de Cleusa Biasoli para Mauro (25/10/2020, 09:07:12 horas):
Nós queremos agradecer por você ter vindo aqui no michel soni ontem
Mensagem de Cleusa Biasoli para Mauro (25/10/2020, 09:07:40 horas):
Estamos com você

(x) mensagens e áudios trocados entre Shirley e Mauro, encontrados no celular
daquela:

[após compartilhar com Mauro o contato de Cleusa Biasoli]
Mensagem de Shirley para Mauro (22/10/2020, 18:41:38): Disse que precisa falar contigo quer
material
Mensagem de Shirley para Mauro (22/10/2020, 18:42:24): Mauro esta aguardando sua ligação
Cleusa Biazoli
Num. 43010510 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Áudio de Mauro para Shirley (22/10/2020, 19:02:00): ÁUDIO PTT-20201022-WA0090,opus-
MAURO BER 1: Shirley, como vai, tudo bem? Shriley, eu falei com essa senhora já, no início da
semana, ela me disse que ela quer um churrasco com as amigas dela lá, e eu disse a ela que
até final de semana eu a procuro pra gente conversa, entendeu...

(xi) mensagens enviadas por Cleusa Biasoli para Shirley, encontradas no celular
desta:

(21/10/2020, 18:12:47): O Mauro vai da um churrasquinho pra mim e pra minhas amigas ele
disse que e pra nos lembrar ele estamos querendo faser sabado e falei que queremos panfleto
pra entregarmos por aqui da uma força ai pra nos
(21/10/2020, 18:15:21): Ele falou que era pra entrar em contato com ele Shirley
(21/10/2020, 18:16:29): Tenho o zapi dele

Da análise da prova efetivamente produzida neste tópico, tem-se o seguinte
panorama:

a) quanto ao episódio havido no bar Cana Sagrada, no bairro Solo Sagrado, o vídeo
apenas mostra um pedido de churrasco e a frase de Fabrício, assessor de Mauro Bertoli, de que
estaria lá "pra isso", mas não confirma que houve efetivo pagamento de comida e bebida.

Todas as testemunhas ouvidas, comprovadamente presentes, disseram que não
houve churrasco algum, mas apenas o pedido, e que Fabrício não pagou sequer as bebidas
consumidas.

Com isso, não se tem elementos mínimos para aferir se o churrasco realmente
aconteceu.

b) quanto ao episódio do bar da Márcia, antigo bar do Gimenes, no bairro Michel
Soni, à exceção do informante Osmar, não foi ouvida nenhuma outra testemunha que estivesse
presente. Chama a atenção que seria fácil a identificação, ao menos, da proprietária do
estabelecimento.

Note-se que o artigo 368-A do Código Eleitoral dispõe que "A prova testemunhal
singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do
mandato", de sorte que o depoimento isolado de Osmar, ouvido como informante, é insuficiente
para a condenação, no particular.

Aprofundando a análise, tem-se que o informante Osmar não conseguiu precisar a
data em que teria ocorrido tal episódio, limitando-se a dizer que teria sido em uma "sexta ou
sábado" - mesmo tendo havido, segundo seu relato, uma tentativa de invasão na sua casa na
mesma data.

As mensagens trocadas entre Mauro, Shirley e Cleusa, por sua vez, mostram com
razoável grau de certeza que Mauro compareceu efetivamente a esse estabelecimento no dia
24/10/2020, um sábado, à noite. Cleusa também não foi ouvida, de sorte que não é possível
saber se era previamente apoiadora de Mauro ou não, mas tudo indica que sim, já que pedira um
churrasco e material de campanha.

Essas mensagens, mesmo sendo prova suficiente - no entendimento deste relator -
Num. 43010510 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

de que Mauro compareceu ao bar da Márcia para encontrar-se com Cleusa Biasoli, não
comprovam o pagamento do churrasco nem que este se daria no contexto das eleições, isto é,
que fosse direcionado à captação ilícita de sufrágio, em específico do voto de Cleusa, visto que
não há prova alguma nesse sentido.

Não fora o bastante, não há prova de quem seriam as suas amigas, que
supostamente também teriam sido agraciadas, e a versão de Osmar, segundo a qual todas as
pessoas presentes ao bar participaram do churrasco, não possui qualquer elemento de
corroboração.

Repisa-se, neste particular, que só uma pessoa ouvida disse ter visto o
oferecimento do churrasco, no caso o informante Osmar, e a troca de mensagens limita-se a
mostrar que Cleusa pediu um churrasco e que Mauro se dispôs a "conversar", indo ao encontro
daquela no bar da Márcia - elementos fragílimos para sustentar uma condenação, que demanda
prova robusta.

Inexistente a prova da captação ilícita de sufrágio, novamente só restaria a
possibilidade de condenação com base no abuso do poder econômico; porém, também aqui não
há qualquer indício de qual seria o conteúdo econômico do oferecimento do churrasco, não se
olvidando que sequer a prova da sua efetiva ocorrência encontra-se presente.

Em decorrência, a reforma da sentença neste ponto é medida de rigor, absolvendo-
se os investigados em relação ao tópico "pagamento de churrascos, bebidas e outros produtos
alimentícios".

b.3) Pagamento de valores em espécie e promessa de auxílio para Siumara -
análise conjunta com o recurso do investigante

Este tópico é extremamente complexo, dada a diversidade e abundância da prova
produzida. Por esse motivo, a análise será feita de forma concomitante entre o recurso dos
investigados, que buscam afastar a condenação, e do investigante, que busca ampliá-la.

Insurgem-se os investigados contra a condenação de Fabrício Caldardo Glade,
Shirley Luiz da Silva e Mauro Bertoli neste tópico.

Alegam que somente há prova de que Siumara pediu ajuda, tratando-se de um tipo
de assédio muito comum de eleitores para com políticos, mas que não há provas de que os
investigados tenham anuído ou ordenado o repasse de R$ 100,00, bem como que inexistem
provas do intuito eleitoral, em especial face à mediação da entrega por Neusa, pessoa que foi
absolvida.

Nas contrarrazões, o investigante destaca os diálogos entre Shirley e Siumara, entre
Shirley e João Carlos Morais e entre Shirley e Mauro Bertoli, todos encontrados no aparelho
celular da primeira.

Por sua vez, o investigante insurge-se contra a absolvição de Neusa, que
intermediou a entrega de valores entre Fabrício e a eleitora, defendendo que esta também deve
sofrer as sanções correspondentes.

Pretende também a ampliação das punições a todos os investigados, por não se
Num. 43010510 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

resumir a compra de voto de Siumara ao pagamento de R$ 100,00, referindo-se especificamente
ao pedido de auxílio para que o filho desta fosse aprovado no exame de habilitação como
motociclista junto ao Detran, para o quê Mauro teria interferido junto a funcionário daquela
entidade.

Sustenta que várias testemunhas da defesa mentiram no depoimento em juízo e/ou
na promotoria, apontando especificamente para Shirley, Fabricio e Siumara.

Quanto a outros casos, refere que, nos celulares apreendidos, foram encontradas
trocas de mensagens que provam a compra ou a tentativa de compra de votos de outros
eleitores.

O investigante aponta como provas:

- da participação de Neusa no esquema: troca de mensagens e áudio entre Neusa e
Shirley; foto do adesivo da propaganda de Mauro, colocado na casa de Siumara, enviada por
Neusa a Shirley; depoimentos de Aristides e Davi, colegas de Neusa, que afirmaram em juízo tê-
la alertado da ilicitude da conduta, o que foi por ela ignorado.

- da ciência de Mauro Bertoli: áudio enviado por Fabrício a Mauro; troca de
mensagens entre Mauro e Shirley; troca de mensagens entre Mauro e Siumara.

- do auxílio junto ao Detran: troca de mensagens, imagens e áudios entre Shirley e
Siumara; troca de mensagens e áudios entre Shirley e João Carlos.

- do falso testemunho: mensagens trocadas entre Shirley e Fabricio; troca de
mensagens, imagens e áudios entre Shirley e Siumara; troca de mensagens entre Mauro e
Siumara.

- da corrupção de outros eleitores: mensagens e áudios trocados entre Mauro e
"Pereira Luis Sergio Colonial", entre Mauro e Regiane Apda Paes, entre Mauro e "Pamela Larissa
Fac Apucarana Acompanhante", entre Mauro e Ana Claudia Bonfati, entre Mauro e "Sonia
Cristina de Oliveira Fac Apucarana", entre Mauro e Aline Bordignon, entre Shirley e Bia Recanto
e entre Shirley e Cleusa Biasoli.

Nas suas contrarrazões, Neusa Faustino de Oliveira argui, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva para responder por captação ilícita de sufrágio, tipo eleitoral endereçado
especificamente ao candidato, requerendo sua exclusão do polo passivo. No mérito, refere que
somente repassou a quantia recebida de Fabrício para Siumara, sem haver santinhos junto,
pugnando pelo não provimento.

Os investigados Mauro Bertoli e outros centram suas contrarrazões na alegação de
falta de provas dos ilícitos.

Pois bem.

De plano, acolhe-se em parte a preliminar aventada por Neusa Faustino de Oliveira,
apenas para afastar a possibilidade de ser sancionada com base no artigo 41-A da LE. Como
será esmiuçado adiante, o único legitimado passivo para as sanções atinentes à captação ilícita
de sufrágio é o candidato. Todavia, como o investigante também busca a condenação de todo
Num. 43010510 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

um grupo de pessoas sob a alegação de abuso de poder econômico, não é possível excluir
Neusa do polo passivo, ficando a apreciação condicionada à análise de mérito.

Como já tratado no tópico "a.3", na petição inicial somente fora imputado aos
investigados a captação de sufrágio com base na entrega de R$ 100,00 a Siumara, não havendo
qualquer referência a uma suposta ajuda para que seu filho fosse aprovado junto ao Detran para
habilitação como motociclista, questão que, de plano, reputa-se prejudicada, eis que acobertada
pela decadência.

Todavia, eventuais elementos de prova identificados na extração de dados dos
aparelhos celulares apreendidos que tratem desse tema, vinculando-o à doação dos R$ 100,00,
podem ser utilizados, já que essa prova havia sido especificamente requerida, também como
exposto no tópico "a.3".

Quanto à alegada compra de voto de Siumara e à participação de Neusa no
esquema, a prova efetivamente produzida é a seguinte:

(i) Depoimento de Aristides Dutra de Santana Junior prestado ao promotor eleitoral
(id. 42721477), do qual se extrai:

(...) A Mara, que é a pessoa que foi citada aí, foi até o departamento nosso procurar a Neusa
pra conversar. A conversa eu realmente não ouvi, porém elas terminaram a conversa, perguntei
pra Neusa o que que a Mara queria. E a Neusa contou que a Mara queria o acesso ao Bertoli
porque o filho dela, da Mara, precisava passar na prova do Detran, conseguir a CNH. Ele tinha
tentado algumas vezes e não conseguia. E na época a Neusa tinha falado que havia usado a
influência do Bertoli pra conseguir isso pra ela. (...) Foi umas três semanas antes [das eleições].
(...) E daí perguntei pra Neusa o que que ela tinha feito ela disse que ela não tinha o telefone do
Bertoli, mas tinha do assessor dele que é o Fabrício e encaminhou ela, a Mara, pra conversar
com o Fabrício. (...) A conversa deles eu não ouvi mas ela disse que fez isso. (...) Dias depois,
cerca de uma semana e meia depois, no máximo duas semanas depois, a Mara mandou
mensagem no celular da Neusa perguntando se ela já estava com o dinheiro que viria através
do Fabricio. Só que essa mensagem eu não vi. Eu não sei, eu tava dirigindo, só tava eu e a
Neusa no carro, e a Neusa falou, que eu ouvi ela dizendo, que a Mara tinha perguntado cadê o
dinheiro, se ela já estava com o dinheiro que o Fabrício ia passar com a Shirley, alguma coisa
assim. (...) No dia três, após o feriado de finados, na parte da manhã, a gente tava chegando no
nosso departamento de carro, coincidentemente eu vindo pela Erasto Gaertner, e o Fabrício
descendo a rua Lapa, e virando também a pé pela Erasto. Mesmo horário. (...) Assim que eu
parei o carro a Neusa já desceu e foi lá falar com o Fabrício. (...) Depois do almoço, eu fui
perguntar pra Neusa o que que tinha acontecido, o que que o Fabrício queria com ela. E ela me
falou "o Fabrício me passou o dinheiro (...) pra passar pra Mara". (...) Cem reais. (...) Nesse
mesmo período, ali por volta das duas, a gente já tava saindo, nós quatro no mesmo carro, a
Mara vem, parou o carro dela lá um pouco mais adiante, mais perto da igreja Batista, e veio
chamando pela Neusa: "Neusa, Neusa, eu quero falar com você, vim buscar o que o Fabrício
deixou", uma coisa assim. (...) E a Mara veio, eu parei o carro, ela conversou com a Neusa ali
na janela e a Neusa passou esse dinheiro. (...)

(ii) Depoimento de Davi Ricardo de Andrade Santana prestado ao promotor eleitoral
(id. 42721480), do qual se extrai:

Num. 43010510 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

(...) Na verdade eu voltei na segunda-feira, no feriado, no feriado, trabalhei na parte da noite, e o
Júnior me contou essa história, né. Me contou a respeito de um valor que a Neusa iria pegar
com o Fabrício para entregar pra essa tal de Mara. (...) Daí, no dia seguinte que a gente tava
trabalhando, estava eu, a Márcia, o Júnior e a Neusa no carro. Eu estava dirigindo o veículo e
ela comentou alguma coisa que o Fabrício mandou mensagem pra ela, alguma coisa a respeito
desse dinheiro. No momento que ela comentou eu falei pra ela, informei pra ela que ela não
devia fazer isso, e que se a Mara quisesse, ela simplesmente passasse o telefone do Fabrício e
a Mara que entrasse em contato com o Fabrício. Ela não precisava fazer essa intermediação,
porque além dela tar cometendo um crime ali, ela poderia tá envolvendo toda a fiscalização a
respeito disso aí. Então eu orientei ela sobre isso. (...) Eu saí do carro (...) e parece que nesse
momento que o Fabrício veio e entregou, não sei se dinheiro ou envelope pra ela, mas eu não
estava presente nesse momento. (...) Aí a gente conversou lá e parece que no mesmo dia essa
Mara, a hora que a gente tava saindo pra trabalhar na parte da tarde, ela foi no veículo receber
esse valor com a Neusa. (...) Nessa hora da entrega tava eu, a Márcia, o Júnior e a Neusa. Só
que, assim, o pessoal de máscara, eu não conheço essa Mara, eu sei que parece que foi
entregue esse valor nessa hora. (...) Eu vi a mulher vindo no carro e a Neusa acho que entregou
um envelope pra ela, uma coisa assim. (...)

(iii) Depoimento de Fabrício Caldardo Glade prestado ao promotor eleitoral (id.
42721482), do qual se extrai:

(...) Na época a Shirley, se não me engano, me ligou. A Neusa é amiga minha, de muitos anos.
A Shirley me ligou "Fabrício, a Neusinha tá atrás de você, atrás de você, desesperada e não tá
te achando". (...) Passou dias, a Shirley tornou a me ligar, "Fabrício, a Neusinha tá atrás de
você, não te achou". (...) Aí eu encontrei a Neusinha. Falei "ô Neusinha, você tá precisando de
mim pra alguma coisa?" "Eu tô, Fabrício, eu preciso de uma ajuda sua". "O que que é,
Neusinha?" "Eu preciso de cem reais pra mim ajudar uma pessoa". "Neusinha, (...) eu não
posso fazer isso. Eu não posso passar dinheiro pra ninguém. Eu posso ajudar você. Você é
amiga minha, eu ajudo você. Você é amiga minha, eu confio em você, e depois, se você puder
me devolver lá na frente, você me devolve." (...) Eu dei cem reais pra Neusinha. Meu, particular.
Falei "Neusinha, eu te ajudo com cem reais, eu sei lá o que você vai fazer com esse valor". (...)
Isso é uma coisa que nem o Mauro sabe dessa situação, entendeu, que foi uma coisa particular
minha com ela. (...) [promotor: ela não passou o seu telefone para uma tal de Mara?] Não, Mara
eu não conheço. Eu não conversei. (...) [promotor: Siumara de Oliveira] Eu não tive contato com
essa pessoa. (...)

(iv) Depoimento de Neusa Faustino de Oliveira prestado ao promotor eleitoral (id.
42721492), do qual se extrai:

(...) A Mara, ela trabalhava na prefeitura, ela um tempo tava passando dificuldade, não lembro
se em 2018. Ela tava passando dificuldade, né, e ela me pediu ajuda. Daí eu dei uns moldes pra
ela. (...) E dessa vez, o que que aconteceu. Eu tava lá no departamento, ela chegou, chorando
desesperada, que precisava conversar, que precisava do telefone do Fabrício. E eu tenho
amizade com o Fabrício. Conheço o Fabrício, ali e tal, né. Aí eu falei pra ela assim, eu peguei e
mandei a mensagem e falei "Fabrício, a Mara, que é uma servidora pública, é zeladora, ela
precisa do número do seu celular. Posso passar pra ela?" Daí eu passei. Ela tava chorando, dei
um café ali pra ela, foi. Eu não tive benefício nenhum com isso. (...) Em momento algum ela
falou de política, também não falei nada de política, eu nem voto no Mauro Bertoli também, tal,
né. Daí o que que aconteceu. Daí o Fabrício pegou, aí passou, se o senhor me perguntar o dia,
Num. 43010510 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

a data, eu não lembro, sei que foi no mês de outubro, foi antes do feriado. Daí eu recebi assim à
tarde (...) o dinheiro foi depois do feriado que ela pegou, mas essa conversa, eu acho que foi, eu
sei que tinha um feriado no meio. Tinha o dia dos funcionários [promotor: dia 28 de outubro]
Isso. Então foi mais ou menos nessa semana aí. Daí o que que ela fez. Daí acho que passou
um dia, dois dias, eu recebi uma mensagem da Shirley. Só que eu não sabia que era a Shirley.
(...) A Shirley eu não sei se ela trabalha com o Mauro. Eu sei que ela trabalha no UPA. (...) Eu
conheço mas não sei nada. (...) Daí eu recebi mensagem da (...) Shirley dizendo "Oi, o Fabrício
já foi te procurar três vezes lá no seu departamento, e você não encontrou". (...) "Oi Shirley, o
que que o Fabrício quer comigo?" "Ele quer entregar uma encomenda pra sua amiga". E aí ela
escreveu errado, escreveu "Sumara" se não me engano. (...) Eu tenho o costume de ler e já
apago, se não ia mostrar pro senhor. (...) "Mas que encomenda? Eu não tô sabendo de
encomenda". Porque eu passei o telefone pra Mara (...), o que ela e o Fabrício conversou eu
não sei. (...) Eu falei pra ela "Mara, o que que você tá precisando?" (...) "Eu tô precisando de
uma ajuda. Meu filho reprovou já duas vezes no teste de moto e terça-feira (...) ele vai fazer
novamente o teste e eu tô precisando de uma ajuda. Por isso que eu preciso falar com o
Fabrício". Daí eu passei o telefone, passei o celular do Fabrício, então é isso que aconteceu. Eu
não sei o que eles conversaram lá. (...) Só que em momento, ela não falou que era dinheiro, ela
falou que era uma ajuda. (...) [nota: logo em seguida, o vídeo se encerra]

Anota-se, quanto ao depoimento de Neusa, que o investigante juntou o restante do
vídeo com a sua oitiva no id. 42721659. Todavia, reputa-se preclusa a oportunidade para tanto,
não sendo admissível a alegação de erro ou que não haveria prejuízo para as partes, uma vez
que os investigados já haviam apresentado as suas defesas, Neusa figurou como investigada e
se recusou a ser ouvida em juízo.

Tratando-se de elemento de prova já disponível ao investigante por ocasião do
ajuizamento e inexistindo qualquer justificativa válida para sua apresentação tardia, reputa-se
imprestável o vídeo juntado no id. 42721659, razão pela qual não se fará qualquer consideração
a seu respeito.

(v) Depoimento de Shirley Luiz da Silva prestado ao promotor eleitoral (id.
42721497), do qual se extrai:

(...) A encomenda que era pra passar pra ela era o santinho que ela me pediu. Não foi dinheiro.
Em nenhum momento ela falou pra mim em dinheiro. (...) A Neusa não falou em dinheiro e
nenhuma outra pessoa me ligou pedindo dinheiro. Agora, ajudar as pessoas eu ajudo. Assim,
com consulta, que às vezes a gente conhece, que a gente tá dentro do UPA, entendeu?
Dinheiro? Ninguém. Desconheço. (...) A Neusa ligou pra mim pedindo pra falar com o Fabrício.
Falei "ah, Fabrício, você liga no telefone dele". (...) A encomenda, sabe o que que era? É o
seguinte: nós não podemos dentro do, do, vamos supor aqui é um órgão público. Nele, eu não
posso mandar santinho pra ela. E ela havia me pedido pra mandar [perguntado se ela se referia
à Neusa] Sim, ela me pediu pra deixar santinhos lá pra ela. Aí eu pedi pro Fabrício levar pra ela.
Aí, essa questão do dinheiro, é com ela e o Fabrício, eu não sei, desconheço.(...) [perguntada
se Neusa estava trabalhando com o Mauro também] Sim, tava trabalhando sim. (...) A Neusinha
foi uma colaboradora, ela não trabalhou. Ela foi uma colaboradora da gente, entendeu?
Trabalha quem recebe. Eu acho que é assim que funciona. Como eu fui: uma colaboradora. (...)

(vi) Depoimento de Siumara de Oliveira prestado ao promotor eleitoral (id.
42721498), do qual se extrai:
Num. 43010510 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

(...) Foi assim, doutor: eu trabalhei por livre e espontânea vontade. (...) Pro Mauro. Sim. Só que
com a pedido do Pereirinha, que é muito amigo meu, demais, da gente sair, bater papo, ir numa
festa, num churrasco, isso aí. Aí foi, tipo assim, eu trabalhei porque eu quis. (...) Eu trabalhei
assim, tipo de conversa, entendeu? Então é isso. (...) Aí eu quis trabalhar pra ajudar o
Pereirinha. (...) Mas dinheiro nenhum. (...) Eu não peguei dinheiro de ninguém. [perguntada se
pegou dinheiro de Neusa] Sobre o negócio de voto, o senhor quer dizer? Não. Sobre negócio de
política, sobre isso não. [perguntada se pediu a Neusa o celular de Fabrício do Mauro] Não,
porque eu não tenho conhecimento com eles. Na verdade eu não tenho. [perguntada se
recebeu dinheiro de Neusa vindo do Fabrício] Do Fabrício? Não. Que eu saiba, dinheiro não.
[perguntada se conhece Fabrício] Ah, eu nem tenho conhecimento. Assim, sabe, pessoalmente
não. Mas já vi passar. Já vi ele de longe, mas não tenho conhecimento, amizade, nem com o
Mauro, pra falar a verdade, eu não tenho. (...) [confrontada com a versão de Neusa, de que lhe
teria entregue dinheiro, e perguntada se recebeu dinheiro de Neusa] Não, da Neusa, mas não
sei se é dinheiro de Fabrício, doutor, eu não sei de quem que é esse dinheiro. Entendeu? Que a
Neusa nós tem amizade, nós somos amigas, nada a ver. (...) A Neusinha me passou pra mim,
porque eu emprestei. Não tem nada a ver. Eu não sei se é dinheiro deles ou não. (...) É cem
reais. (...) Eu emprestei da Neusinha. (...)

(vii) Depoimento de Márcia Regina Cazangi Maia prestado ao promotor eleitoral (id.
42721490), do qual se extrai:

(...) A única coisa que eu vi é que nós chegamos, é, trabalhamos no dia três de novembro, foi o
dia que aconteceu isso, nós chegamos pro almoço, é, nós descemos do carro, eu entrei e ela
ficou lá fora porque o Fabrício tava lá fora esperando ela. (...) É o assessor do Mauro Bertoli. (...)
Isso, do outro lado da rua. E eu peguei e entrei, não me lembro o horário que foi, né, assim, foi
por volta de onze horas. (...) Eu entrei, fiquei um pouco lá dentro, saí porque já tava na hora de
eu bater o meu ponto, fui pra prefeitura, bati o ponto, voltei pelo outro lado da rua, aonde eles
estavam, passei por eles, cumprimentei, falei "oi, tudo bem" e fui embora, porque meu carro tava
naquela rua. (...) E peguei meu carro e fui embora. (...) Aí, após o almoço nós saímos, nós tava
dentro do carro, eu tava no banco da frente, junto com o Júnior, e ela tava no banco de trás. Aí
chegou uma pessoa, que depois eu fiquei sabendo que é uma tal, chama Siumara, e ela
entregou o dinheiro pra ela. (...) Eu não vi a espécie. Ela só falou que era duas notas de
cinquenta reais que ela tava passando pra ela. [perguntada se foi Neusa que disse isso] É.
[perguntada para quem Neusa passou o dinheiro] A Siumara. [perguntada se Neusa disse o
motivo] Disse que a menina tava com dificuldade, só isso. Que precisava desse dinheiro. (...)
Ela recebeu o dinheiro do Mauro, da mão do Fabrício, pra passar pra ela. Não tava
emprestando dela pra Siumara não. (...)

(viii) Depoimento de Siumara de Oliveira em juízo (id. 42721770 e 42721771), do
qual se extrai:

(...) Então, doutor, a dona Neusa, eu já conhecia ela, sabe. Aí como eu tava trabalhando, não é
trabalhando, eu tava ajudando o Pereira. Aí que que aconteceu. Eu falei "ai, Neusinha, eu
precisava de cem reais, será que não tem alguém que", não sei de onde veio, eu sei que ela me
emprestou, me arrumou esses cem reais, doutor. (...) Mas eu não sei de onde veio esses cem
reais. (...) [perguntada se não sabia que o dinheiro tinha vindo do Fabrício] Eu não sabia. Eu sei
que eles têm conhecimento, mas eu não sei, eu não tenho conhecimento do Fabrício, por Deus
do céu, eu não tenho conhecimento. O Mauro eu já vi falar sim, e muito, porque a gente morou
aqui em Apucarana, né, já vi falar mas eu não tenho conhecimento (...) Não, foi entregue, eu
Num. 43010510 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

peguei da mão da Neusinha. (...)

(ix) Depoimento de Aristides Dutra de Santana Junior em juízo, testemunha
compromissada (id. 42721772 e 42711773), do qual se extrai:

(...) A gente tava no departamento, eu e a Neusa, e a Siumara entrou lá precisando muito falar
com a Neusa. Elas saíram, conversaram, e depois de alguns dias, né, nós ficamos sabendo que
a Mara procuraria novamente a Mara pra pegar uma encomenda, um valor em dinheiro. Então,
bem resumidamente, foi isso que aconteceu naqueles dias lá. (...) Que eu me lembre, ela foi lá
duas vezes. A primeira vez pra procurar a Neusa pra ter contato com o vereador Mauro Bertoli.
Esse foi o primeiro contato. (...) Eu perguntei pra Neusa "o que ela queria? Por que que ela veio
te procurar aqui no nosso departamento?" E a Neusa contou que ela foi atrás da Neusa porque
disseram pra ela que a Neusa tinha contato com o Mauro Bertoli. E a Neusa falou "não, eu não
tenho contato com o Mauro Bertoli, eu tenho contato com", aliás, nem contato, ela tinha o
telefone do Fabrício. (...) Fabrício é um assessor do Mauro. Daí a Neusa passou o contato do
Fabrício pra Mara e depois, dali em diante, até então, eu pensei que não iria acontecer mais
nada. (...) Posteriormente a isso, alguns dias depois, a Mara procurou novamente a Neusa pra
poder pegar a encomenda. E nesse meio realmente o Fabrício acabou abordando a Neusa pra
poder passar essa tal encomenda, que seria um valor em dinheiro, pra entregar pra Mara. (...) A
Shirley mandou mensagem pra Neusa também (...) avisando que o Fabrício tinha tentado
encontrar a Neusa ali no nosso departamento durante uma ou duas vezes e, por trabalhar
externo, não encontrou a Neusa. (...) [perguntado como ficou sabendo dessa conversa entre
Shirley e Neusa] Conversando com a Neusa. (...) O Fabrício encontrou com a Neusa por volta
das onze e meia de uma manhã de segunda-feira. (...) Eles conversaram do outro lado da rua,
eu não escutei o teor da conversa. Eu vi que o Fabrício chamou a Neusa pra conversar, ela
atravessou a rua e conversou do outro lado da rua com o Fabrício. Do lado de cá da rua, quem
estava: nós havíamos acabado de chegar com o carro do trabalho, então estávamos eu, a
Márcia, a Neusa tava dentro do carro também e o Davi estava também, mas o Davi, assim que
chegou o carro, ele já saiu pra poder resolver um assunto particular. (...) Quando ele voltou pro
departamento, eu já tinha saído pra almoçar. Assim que eu voltei do almoço, daí ela acabou
comentando que tinha pego o valor, com o Fabrício, que a Mara ia a procurar pra pegar essa tal
da encomenda que era o dinheiro. E, naquela mesma tarde, a Mara foi pegar o dinheiro. (...)
Não foi empréstimo. Como eu disse, (...) a Neusa prestou ajuda de pegar o dinheiro com o
Fabrício e passar pra ela. (...) [perguntado se teve notícia de a ajuda recebida por Mara de
Neusa seria em troca de voto em favor de Mauro Bertoli] Que eu saiba não. Não tive acesso a
esse tipo de conversa, pelo menos. (...) [perguntado se Neusa havia relatado se tratar de
compra de voto] Não. (...)

(x) Depoimento de Davi Ricardo de Andrade Santana, testemunha compromissada
(id. 42721774):

(...) [perguntado se viu Neusa entregar dinheiro a Siumara] Então, na verdade o que que
acontece. Eu estava lá, eu vi que a pessoa se aproximou e passou. Eu sei que houve pelos
próprios comentários ali, mas eu tava no celular. Mas em si, eu não presenciei o ato em si, de
entregar, mas vi que a pessoa chegou e, conversando entre nós, que sim, que ela entregou pra
dona Mara. (...) Ela informou que era um valor repassado de cem reais, que era pra entregar pra
ela. (...) Não, não teria nada de empréstimo, foi dado para essa pessoa. (...) [perguntado se
ouviu Neusa pedir a Siumara voto em Mauro Bertoli na hora em que entregou o dinheiro] Não.
(...)
Num. 43010510 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

(xi) Depoimento de Márcia Regina Cazangi Maia, testemunha compromissada (id.
42721775):

(...) Saímos pra trabalhar, de manhã, quando voltamos pro almoço, saímos do carro, eu vi que o
Fabrício tava esperando a Neusa. Eu entrei pro meu departamento pra pegar a chave do meu
carro, aí que eu saí, fui pra prefeitura bater meu ponto, voltei, na mesma rua que eles estavam,
no mesmo lado, que meu carro tava ali, passei por eles, falei bom dia, e fui embora. Pro meu
almoço. Aí, após o meu retorno do almoço, nós estávamos saindo, por volta de uma e meia,
quase duas horas, e apareceu uma pessoa lá e a Neusa entregou um envelope pra essa
pessoa. Nós estávamos dentro do carro. Tava eu, o Davi, a Neusa e o Júnior. (...) Ela entregou
cem reais pra essa pessoa. [perguntada se viu o dinheiro] Não, a Neusa que falou. [perguntada
se, no momento da entrega do dinheiro, Neusa pediu voto em Mauro Bertoli] Não. [perguntada
se Neusa fez algum tipo de propaganda eleitoral ou se entregou santinhos à Siumara]
Nenhuma, nem nada. Nada nada. (...) [perguntada se tratou-se de um empréstimo ou uma
doação] Tava dando o dinheiro. Tava dando o dinheiro pra ela. (...)

(xii) áudio enviado por Fabrício para Mauro, encontrado no celular deste:

(24/10/2020, 19:21:54): Áudio PTT-20201024-WA0107.opus de FABRÍCIO para MAURO:
O Mauro, a Mara pediu cinquenta real pro filho dela ai pra por no carro lá, num, num dá pra falar
não né, eu dei tá bom? Só pra você ficar ciente ai.

(xiii) troca de mensagens entre Shirley e Fabrício, encontrada no celular daquela:

Shirley para Fabrício, 30/10/2020, 13:29:15: Fabrício, só para lembrar da Neusinha prefeitura ok
Shirley para Fabrício, 30/10/2020, 13:30:19: Avisa que é da Siumara do filho
Fabrício para Shirley, 30/10/2020, 13:30:21: Ok

(xiv) áudio e mensagens trocadas entre Shirley e Neusa, encontrados no celular
daquela:

Áudio enviado de SHIRLEY para NEUSA FAUSTINO - “PTT-20201030-WA0178.opus”:
Neusinha, oi tudo bem? É a Shirley. O Fabrício foi três vezes te procurar lá pra deixar uma
encomenda pra você entregar pra, pra menina lá da, que o filho vai fazer o exame de moto, mas
você não tava. Eeee, então eu não sei como que vai fazer. Qualquer coisa liga pro Fabrício que
ele fala com você tá bom? Vou te mandar o número dele aqui.
[Shirley envia o contato de Fabrício para Neusa]
Mensagem de Shirley para Neusa, 30/10/2020, 20:43:10: Ele te procurou para deixar uma
encomenda para a sua amiga
Mensagem de Shirley para Neusa, 30/10/2020, 20:43:29: Siumara do filho da moto ok
Mensagem de Neusa para Shirley, 30/10/2020, 20:47:10: Vou liga sim
Mensagem de Shirley para Neusa, 30/10/2020, 20:56:49: [sinal de positivo]
Mensagem de Neusa para Shirley, 30/10/2020, 21:30:10: Já liguei
Mensagem de Neusa para Shirley, 30/10/2020, 21:30:27: Obrigada por tudo, conta com a gente

Posteriormente, em 04/11/2020, às 14:38:39, Neusa envia uma imagem para
Shirley, descrita nas razões do Ministério Público Eleitoral como prova de que Siumara,
agradecida, colou adesivo de Mauro na porta de sua casa. A imagem é a seguinte:

No mesmo dia, logo após, às 14:39:28, Neusa manda a seguinte mensagem para
Num. 43010510 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Shirley:

Oiiiiiiiiii a aquela amiga pediu pra agradecer bjsss

Registra-se que, nas suas contrarrazões, os investigados Mauro e outros limitam-se
a criticar o investigante, referindo que este não apresentou essas mensagens no curso da
instrução mas apenas nas alegações finais, qualificando o procedimento de "má-fé" e "manejo
estratégico de provas".

Não há, todavia, impugnação do conteúdo dessas mensagens, que se encontravam
disponíveis nos autos desde a juntada, pelo investigante, do HD em que gravado o conteúdo
extraído dos vários celulares apreendidos. Quanto a referido dispositivo, foi certificado por
servidor do juízo de origem o seguinte:

CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, procedi a retificação da autuação para incluir as partes, conforme
requerido na petição ID. 73700150 e deferido na decisão ID. 75897785.
Certifico, ainda, que, conforme já foi decidido nos autos de Inquérito Policial n.º 0600002-
46.2021.6.16.0028, decisão ID. 74938632, os arquivos extraídos dos celulares apreendidos
nas ações cautelares e que estão contidos no HD não podem ser integralmente juntados
aos respectivos autos no PJe devido ao seu grande volume (artigo 14, § 4º, da Resolução
CNJ 185/2013) e, portanto, permanecerão depositados neste cartório eleitoral, sendo
garantido às partes e seus procuradores habilitados o acesso ao material mediante
fornecimento de cópia.
Apucarana, 9 de fevereiro de 2021.
WAGNER DOS SANTOS FERREIRA
Técnico Judiciário
[não destacado no original]

Portanto, não há dúvida de que o material se encontrava disponível às partes
desde, ao menos, fevereiro de 2021; todavia, a falta de indicação específica das mensagens que
seriam utilizadas como prova pode ter dificultado a atividade defensiva, inclusive no que respeita
à oitiva das testemunhas - vale notar que, na audiência, o promotor que atuou no processo fez
perguntas baseado em informações que não estavam transcritas em nenhuma peça dos autos e
que, posteriormente, foram utilizadas nas alegações finais e nas razões e contrarrazões de
recurso para desqualificar os depoimentos colhidos.

Mesmo assim, no entendimento deste relator, tais mensagens e áudios são válidos
como meio de prova, pois (i) estavam disponíveis às partes durante toda a instrução, (ii) não
houve insurgência quanto ao seu conteúdo, mas apenas ao momento em que invocados e (iii) as
testemunhas foram inquiridas sobre as próprias mensagens que trocaram com os investigados,
de sorte que eventual falsidade nas suas declarações não pode ser imputada à falta de
referência prévia, nos autos, a essas mensagens.

Vale lembrar que, ao tratar dos documentos eletrônicos, o CPC estatui:

Art. 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua
conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei.
Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado
às partes o acesso ao seu teor.
Num. 43010510 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância
da legislação específica.

Desses dispositivos destaca-se o artigo 440, que confere ao magistrado o poder-
dever de avaliar o valor probante dos documentos eletrônicos não convertidos, exatamente a
situação havida nestes autos; tendo sido regularmente assegurado o acesso, pelas partes, aos
arquivos constantes do HD depositado em juízo, reputo que as mensagens descritas pelo
investigante apenas nas alegações finais são válidas como meio de prova, pelo que passo à
avaliação do seu valor probante, em conjunto com as demais provas dos autos.

Da análise da prova neste tópico, tem-se como robusta a demonstração dos
seguintes fatos:

(i) Siumara procurou Neusa pois precisava de dinheiro, tendo pedido a ela o contato
de Fabrício, assessor de Mauro Bertoli;

(ii) Neusa efetivamente intermediou o contato entre Siumara e Fabrício;

(iii) Fabrício repassou dinheiro a Neusa, que o entregou a Siumara;

(iv) todos esses fatos foram amplamente conhecidos à época pelos colegas de
trabalho de Neusa, que ouviram o pedido de Siumara ou dele souberam pela própria Neusa,
alertando-a que não deveria envolver-se com essa intermediação, e viram a entrega do dinheiro
por Fabrício a Neusa e por Neusa a Siumara;

(v) Siumara disse em juízo que não conhecia Fabrício, de modo que não faria
sentido pedir a ele qualquer ajuda financeira a não ser no contexto do período eleitoral então em
curso;

(vi) Fabrício disse no depoimento ao promotor eleitoral que não conhecia Siumara,
não fazendo sentido doar-lhe cem reais, a não ser no contexto do período eleitoral então em
curso;

(vii) o dinheiro não fazia parte de um empréstimo de Fabrício para Neusa, como
alegado por aquele no depoimento ao promotor, nem de um empréstimo de Neusa para Siumara,
como alegado por esta em juízo, sendo que os três estavam cientes da origem do dinheiro
(Fabrício) e do destino (Siumara), e que se tratava de doação;

(viii) Mauro Bertoli estava ciente do repasse de dinheiro a Siumara, tendo recebido a
notícia por mensagem de Fabrício.

Nesse panorama, afigura-se evidente que referido montante foi repassado a
Siumara com vistas a obter-lhe o voto e, estando Mauro Bertoli ciente da transação, encontra-se
suficientemente demonstrada a captação ilícita de sufrágio.

Nessa esteira, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. RENOVAÇÃO.
PREFEITO E VICE–PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART. 41–A DA LEI 9.504/97.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE.
Num. 43010510 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto do TRE/RN no qual se absolveram os
agravados, eleitos aos cargos de prefeito e vice–prefeito de Guamaré/RN em novas eleições
ocorridas por força do art. 224 do Código Eleitoral, por se entender não comprovada a compra
de votos (art. 41–A da Lei 9.504/97).
2. Conforme o art. 41–A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o candidato –
diretamente ou por terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de
qualquer natureza a eleitor com o fim de obter–lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige–se prova robusta acerca da inequívoca anuência do
candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras presunções. Precedentes
desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 11015/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]

(...)
8. A configuração da captação ilícita de sufrágio depende, além do requisito temporal (ato
praticado em período compreendido entre o registro de candidatura e a data da eleição), de três
elementos: (i) a prática de qualquer das condutas de doar, ofertar, prometer, ou entregar bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor; (ii) a finalidade eleitoral da conduta; e (iii)
a participação, direta ou indireta, do candidato, ou, ao menos, o consentimento, a anuência, o
conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral.
Precedente.
(...) [TSE, REspE nº 167/MG, rel. Min. Luis Fernando Barroso, DJE 10/09/2019, não destacado
no original]

(...)
1. "A caracterização da captação ilícita de sufrágio pressupõe a ocorrência simultânea dos
seguintes requisitos: a) prática de uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97; b)
fim específico de obter o voto do eleitor; c) participação ou anuência do candidato beneficiário
na prática do ato" AgRg em REspe nº 815659, Relª Minª FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, DJE de
06/02/2012.
(...) [TRE-PR, RE nº 28922, rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, DJE 06/09/2018]

Portanto, presentes todos os requisitos caracterizadores da captação ilícita de
sufrágio, a condenação do candidato é medida que se impõe.

Todavia, situação distinta concerne aos demais investigados, uma vez que o artigo
41-A da Lei das Eleições é específico em eleger como legitimado passivo apenas o candidato:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil
a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
Num. 43010510 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[não destacado no original]

A jurisprudência inclina-se no mesmo sentido, como se extrai dos seguintes
julgados:

(...)
9. O agravante defende que não incide no caso o óbice do Enunciado Sumular nº 30 do TSE,
insistindo na tese de que é possível a aplicação da penalidade de multa a terceiros que
participaram da prática de captação ilícita de sufrágio – no caso, os representados excluídos da
lide, Edemar Alves Feller, Paulo Rogerio Assmann e Airton da Paixão de Lima –, e não apenas
ao candidato beneficiado pela ilicitude.
10. O entendimento firmado por esta Corte Superior acerca do tema, inclusive para o pleito de
2016, é de que somente o candidato tem legitimidade para responder pela captação ilícita
de sufrágio prevista no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997, motivo pelo qual terceiros não
candidatos não ostentam legitimidade passiva para responder por esse ilícito, não se
podendo aplicar multa a eles. Precedentes. Observância ao princípio da segurança jurídica.
11. Negado provimento ao agravo interno.
(...) [TSE, AgR no AI nº 68233/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/11/2021, não
destacado no original]

(...)
2. Terceiro não candidato, ainda que autor do fato, não tem legitimidade passiva para figurar no
polo passivo da demanda fundada no art. 41-A, da Lei das Eleições.
(...) [TRE-PR, RE nº 06008251920206160072, rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE
01/10/2021]

Sendo assim, em que pese configurada hipótese de captação ilícita de sufrágio, o
valor pecuniário envolvido é de diminutos R$ 100,00 (cem reais), não se justificando, dada a sua
modicidade, reputar configurado o abuso de poder econômico - que demanda o uso
desproporcional de recursos econômicos ou financeiros na campanha, na esteira da uniforme
jurisprudência atual e iterativa do TSE e também deste Regional.

No sentido:

(...)
6. Para que se configure o abuso do poder econômico (art. 22, XIV, da LC nº 64/1990) é
necessário que fiquem evidenciados a gravidade das circunstâncias que o caracterizam e o "[...]
emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou privados, de forma a
comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos" (REspe nº
801–42/RN, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 31.5.2016, DJe de 15.6.2016), o que
ocorreu na espécie, de acordo com o que assentado pelas instâncias ordinárias.
(...) [TSE, AgR no AI nº 68233/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/11/2021, não
destacado no original]

(...)
58. Acerca dos requisitos indispensáveis à procedência da AIJE, por abuso, esta Corte assim
consignou no julgamento do REspe 501–20, red. para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso,
Num. 43010510 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

DJE de 26.6.2019: "Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que é imprescindível a demonstração de dois
requisitos. O primeiro requisito é a gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que
sejam capazes de abalar a normalidade e a legitimidade' das eleições e gerar desequilíbrio na
disputa (REspe nº 11–751RN, ReI. Min. Luiz Fux, j. em 25.5.2017). Na hipótese de abuso do
poder econômico, é necessário o emprego desproporcional e excessivo de recursos
patrimoniais, públicos ou privados, em benefício eleitoral do candidato, que seja capaz de
comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas (REspe nº 941–81/T0, ReI.
Mm. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 15.12.2015). Para preencher o requisito da gravidade,
todavia, é desnecessária a aferição (matemática ou numérica) da alteração do resultado das
eleições pela prática do ato, como preconiza o art. 22, XVI, da LC n° 64/1990".
(...) [TSE, RO-El nº 060081868/SE, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 19/10/2021, não
destacado no original]

(...)
5. O reconhecimento do abuso de poder econômico demanda prova robusta e segura do uso
desproporcional de recursos financeiros ou patrimoniais, inexistente nos autos. Precedentes.
(...) [TRE-PR, RE nº 06004995220206160042, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 11/11/2021]

(...)
7. O abuso de poder econômico é modalidade de ilícito que se perfaz quando a candidatura é
impulsionada pelo uso desproporcional e exorbitante dos meios econômicos de forma a
comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito. Precedentes
(TSE RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 13163 - PARAMBU - CE).
(...) [TRE-PR, RE nº 06010316820206160028, rel. Flávia da Costa Viana, DJE 27/10/2021]

(...)
11. A despeito da configuração da captação ilícita de sufrágio, não se vislumbra abuso do poder
econômico, na medida em que os fatos efetivamente comprovados, mesmo que analisados em
conjunto, não derivam de exagero no emprego de recursos financeiros, mas apenas da
inidoneidade de seu propósito.
(...) [TRE-PR, RE nº 06003092820206160030, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 21/09/2021]

Em decorrência, a única infração identificada nos autos não permite, pelo montante
envolvido, a caracterização dessa categoria de abuso.

Assim sendo, neste tópico, imperativo o parcial provimento do recurso dos
investigados para o fim de absolver Fabrício Caldardo Glade e Shirley Luiz da Silva quanto à
captação ilícita do sufrágio de Siumara, restando afastadas todas as sanções aplicadas a esse
título, mantida a condenação de Mauro Bertoli.

No que tange ao recurso do investigante quanto a este tópico, de se rejeitar, face às
considerações expendidas.

Registro, todavia, que restei vencido no particular, especificamente quanto à
ciência de Mauro Bertoli da doação feita por Fabrício a Siumara com a intermediação de Neusa.

Por esse motivo, aduzo aos fundamentos já delineados, especificamente quanto à
ciência do candidato, que, na minha ótica, ela não precisa se dar ato a ato, isto é, não há
necessidade que se prove que o candidato autorizou cada ato ilícito ou mesmo que foi
Num. 43010510 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

cientificado de um ato específico, bastando que haja um cenário de ilegalidade e que desse
cenário o candidato estivesse plenamente ciente.

Como indicado, Mauro sabia que Fabricio estava empenhado na captação ilícita de
sufrágio. Ainda que se admita a ideia defendida pela corrente vencedora, de que a mensagem
destacada por este relator originário não se referiria a Siumara mas a uma outra Mara, fato é que
ela demonstra a ciência de Mauro quanto ao modus operandi adotado por Fabrício.

Avaliando os autos com mais detalhe - e sem sair das informações já descritas
neste voto - tem-se que Mauro trocou mensagens com Selma, Enzo Biazoli e Fabrício sobre
captação ilícita de sufrágio mediante doações de cestas básicas (itens iii, v e vi do tópico b.1),
não havendo o seu apenamento quanto a esses ilícitos por falta de provas da efetiva entrega das
cestas ou por ter sido efetivada antes do período eleitoral.

Desses elementos de prova, merece repetição aqui o relativo a Fabrício Grade:

Como dito, ainda que se trate de outro ilícito, para o qual não foi identificado o
eleitor e, por isso, não houve o enquadramento desse fato como captação ilícita de sufrágio, não
há dúvida razoável de que Mauro sabia das práticas de Fabrício, inclusive alertando-o a ter
cuidado com o "período eleitoral".

A jurisprudência do TSE é farta quanto à suficiência da relação de proximidade do
candidato com o ilícito e com a pessoa que o operacionaliza para se infira a ciência e a anuência
daquele com a prática ilícita, mesmo porque ninguém passa recibo da ilicitude. No sentido,
indica-se os seguintes julgados, pela sua clareza:

(...)
1. Em relação à imputação da prática de captação de sufrágio, há, no caso concreto, conjunto
probatório suficientemente denso a evidenciar tanto a compra de votos por parte de terceiro não
candidato, quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de utilização de
indícios para a comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou do seu
consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a condenação
baseada em presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos (art. 23 da LC
64/1990). Precedentes: ED-RO 2.098; AgR-REspe 399.403.104. No caso, são elementos
capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a ciência do candidato quanto
à operação de captação ilícita de sufrágio: (i) o local em que ocorreu a oferta e promessa
de vantagens em troca de votos, (ii) o envolvimento, direto ou indireto, de pessoas
ligadas ao candidato por vínculos político e familiar, e (iii) a relação contratual da autora
da conduta com o governo estadual. Precedentes: RCED 755, AgR-REspe 8156-59, REspe
42232-85. Desprovimento dos recursos ordinários de José Melo de Oliveira e José Henrique de
Oliveira quanto à configuração da captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei
9.504/1997, mantendo-se a decisão do TRE-AM no sentido de cassar os diplomas dos
representados e aplicar-lhes pena de multa no valor de 50 mil Ufirs.
(...) [TSE, RO nº 224661/AM, rel. design. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 01/06/2017, não
destacado no original]

O dissenso no TSE foi exatamente quanto à prova da ciência dos candidatos eleitos
para o governo do estado do Amazonas no que toca à prática da captação ilícita de sufrágio. O
voto condutor desse acórdão, proferido pelo i. Min. Luís Roberto Barroso, é muito esclarecedor
Num. 43010510 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

quanto a esse aspecto, merecendo transcrição o seguinte trecho:

32. Sem prejuízo disso, este Tribunal Eleitoral tem assentado a necessidade de um
conjunto probatório suficientemente denso e robusto, que permita traçar o liame entre o
terceiro e o candidato. Como a configuração do ilícito não pressupõe a potencialidade de
influenciar o resultado da eleição e, ao menos em tese, a compra de um único voto poderia
ensejar a incidência da norma, deve-se ter especial cautela no exame probatório. Nessa linha, a
jurisprudência desta Corte tem afastado, com razão, as condenações fundadas "em meras
presunções" de consentimento, anuência, conhecimento ou ciência dos fatos pelo candidato
(REspe 750-57, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.9.2015). Por exemplo, o TSE
considerou insuficiente para a responsabilização do candidato o fato de a pessoa responsável
pela compra de votos ter "afinidade política" com o candidato ou ostentar "a simples condição de
correligionária" (REspe 1-44, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. 25.6.2014).
33. Isso não se confunde, porém, com o uso de provas indiciárias. Caso apenas fossem
admitidas provas diretas da participação indireta do candidato, dificilmente seria possível
à Justiça Eleitoral atuar de forma eficaz no combate à compra de votos. Além disso, como
já se viu, não há qualquer razão para rejeitar o uso de indícios na seara eleitoral. Em verdade,
o próprio TSE tem admitido amplamente o uso da prova indiciária, mesmo quando isso
não conste expressamente do julgado. A título exemplificativo, o Tribunal já entendeu que a
anuência ou ciência do candidato quanto à compra de votos pode ser comprovada pelo
"envolvimento de pessoas com quem tinha forte ligação familiar, econômica e política"
(RCED 755, Rel. Min. Arnaldo Versiani, j. 24.8.2010). No caso, chegou-se à conclusão de que a
candidata tinha ciência do ilícito por meio dos seguintes indícios: (i) a compra de votos se deu
pelo pagamento de R$ 100,00 a funcionários de empresa de vigilância de propriedade do
cunhado da candidata; (ii) o pagamento foi efetuado por duas pessoas ligadas ao coordenador
da campanha do marido da candidata; (iii) a empresa prestava serviços de vigilância em escolas
estaduais, "tendo, portanto, contrato com o Poder Público"; e (iv) o esquema beneficiava três
candidatos parentes, de modo que "sendo fortíssimos esses laços familiares, o conhecimento
dos fatos seria inevitável para cada um deles".
34. Também se considerou possível caracterizar a infração do art. 41-A da Lei 9.504/1997
quando os responsáveis diretos pelo ilícito eram pessoas próximas ao candidato. No
REspe 42232-85, a esposa do candidato condicionava a entrega de cheque de programa social
ao voto no marido (Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, j. 8.9.2015). Já no AgR-REspe 8156-59,
os primos do candidato, que atuavam como cabos eleitorais na campanha, praticavam a
captação de sufrágio (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2011). Em outros julgados,
estabeleceu-se a relação do candidato com a compra de votos pelo local em que se deu a
compra de votos ou pela relação contratual ou societária do candidato com a fonte dos recursos
usados para o ilícito. A título de ilustração, no AgR-REspe 35.692 (ReI. Min. Felix Fischer, j.
18.2.2010), o TSE entendeu que, embora a oferta de vale-compra em supermercado em troca
do voto tenha sido feita por pessoa não identificada, o liame estaria demonstrado pelo fato de o
candidato ser um dos proprietários do estabelecimento. (...)
[não destacado no original]

A mesma lógica foi a que orientou o meu voto, qual seja, a ciência do candidato
quanto às práticas de seus assessores diretos é suficiente para que seja punido pela captação
ilícita de sufrágio. Note-se que, em alguns julgados do TSE, referidos pelo ministro Barroso no
seu voto, a mera condição de assessor foi decisiva para que se considerasse comprovada a
ciência, com base no conceito de prova indiciária.

Num. 43010510 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Feitas essas breves considerações e com a devida vênia à corrente
majoritária, mantenho o meu voto originário, restando vencido no particular.

b.4) Custeio de caçamba e outros bens e promessas de ajuda administrativa em
questões burocráticas em troca de votos

Como já tratado no item "a.3" desta decisão, o presente tópico refere-se a fatos que
somente foram articulados pelo investigante na emenda à inicial, protocolada após o decurso do
prazo decadencial. Por esse motivo, declarada a decadência no particular, a discussão quanto à
prova desses fatos encontra-se PREJUDICADA.

b.5) Pedido sucessivo - proporcionalidade

Sucessivamente, caso mantida a condenação, pugnam os recorrentes pelo
afastamento das sanções de cassação de mandato e inelegibilidade, que reputam
desproporcionais.

A pretensão merece acolhida parcial.

Como já assente na doutrina e na jurisprudência, caracterizada a captação ilícita de
sufrágio, ainda que de um voto só, a consequência necessária é a cassação do mandato e a
aplicação de multa.

Compra de voto – à consideração de que o bem jurídico tutelado pelo artigo 41-A da LE é a livre
vontade do eleitor, tem-se entendido que a compra “de um único voto é suficiente para
configurar captação ilícita de sufrágio” (TSE – REspe no 54542/SP – DJe 18-10-2016, p. 85-86).
[GOMES, José Jairo. Direito eleitoral - 17ª ed. - São Paulo: Atlas, 2021, p. 761]

(...)
1. A compra de um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio,
pois o bem jurídico tutelado pelo art. 41–A da Lei nº 9.504/97 é a livre vontade do eleitor, sendo
desnecessário aferir eventual desequilíbrio da disputa (precedentes, dentre eles, o REspe nº
462–65/SP, Rel. Min. Rosa Weber, acórdão de 19.3.2019). Cuida–se de circunstância que por si
só basta para a procedência dos pedidos, independentemente do impacto na disputa.
(...) [TSE, AgR no REspE nº 18961/PE, rel. design. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
10/08/2020, não destacado no original]

(...)
6. A compra de um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio,
uma vez que o bem jurídico tutelado pelo art. 41-A da Lei 9.504/97 é a livre vontade do eleitor,
sendo desnecessário aferir potencial lesivo dessa nefasta conduta para desequilibrar a disputa.
Precedentes.
(...) [TSE, REspE nº 54542/SP, rel. design. Min. Herman Benjamin, DJE 18/10/2016, não
destacado no original]

De consequência, plenamente caracterizada a captação ilícita de sufrágio, a
manutenção da cassação do diploma do investigado Mauro Bertoli é medida que se impõe.

De outra banda, não caracterizado o abuso de poder econômico, de se afastar a
imposição de inelegibilidade, de vez que essa somente é prevista como sanção na AIJE (artigo
Num. 43010510 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90), mas não para a captação ilícita de sufrágio (artigo
41-A da LE).

b.6) Responsabilidade pelos ilícitos remanescentes e sanções aplicáveis

Remanescem apenas as sanções de cassação do mandato e multa em desfavor de
Mauro Bertoli pela captação ilícita do sufrágio de Siumara. Quanto à quantificação da multa, será
apreciada no recurso eleitoral do investigante.

b.7) Recurso eleitoral de Mauro Bertoli e outros - conclusão

Condensando os tópicos anteriores, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Mauro Bertoli e outros para, reformando a sentença, afastar a caracterização do abuso de poder
econômico, afastando a declaração de inelegibilidade dos investigados, e absolver Fabrício
Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva e João Carlos Morais quanto à captação ilícita de sufrágio,
mantida apenas a condenação de Mauro Bertoli a esse título.

c) Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral

Insurge-se o investigante contra a procedência apenas parcial da demanda,
buscando a ampliação da condenação quanto aos seguintes tópicos:

c.1) Fornecimento de vale-combustível

Alega o recorrente que, quanto ao áudio, considerado prova frágil pelo juízo a quo
por ter sido apresentado por pessoa interessada na causa (outro candidato, Edson Freitas Luiz),
contém "diálogo de algumas pessoas relatando o recebimento de R$100,00 (cem reais)
semanais para abastecimento de veículo das mãos do próprio MAURO BERTOLI, em troca da
adesivação do vidro traseiro do carro com propaganda eleitoral do mesmo". No caso, essas
pessoas seriam o próprio Edson e Sérgio Pohlmann, que foi ouvido em juízo e confirmou o
esquema.

Afirma que o fato de Sérgio não ter votado nas eleições 2020 é irrelevante, uma vez
que a captação ilícita de sufrágio se configura com a mera oferta da vantagem a eleitor,
independente do resultado, e que há prova de "que MAURO BERTOLI pagou para que SERGIO
colasse o adesivo da propaganda eleitoral no seu veículo, em evidente violação ao art. 37, §8º,
da Lei nº 9.504/97, e prática de captação ilícita de sufrágio".

Aduz que não é conduta lícita a realização de pagamento, ainda que mediante vale-
combustível, para que eleitores adesivem seus veículos com propaganda eleitoral do candidato,
hipótese de gasto não prevista nas regras que disciplinam a prestação de contas de campanha, e
que não é permitido o pagamento por espaço de propaganda em bens particulares.

Sustenta haver "comprovação da colocação de ‘perfurade’, que eram pagos valores
a eleitores, e que estavam sendo pedido votos", concluindo estar configurada a captação ilícita
de sufrágio e o abuso de poder econômico, referindo que a aprovação das contas de campanha
de Mauro Bertoli não impede a apuração desses ilícitos, na forma do artigo 75 da resolução TSE
23.607/2019.

Invoca precedente do TRE-RS, autos de RE 47934, DJE 20/07/2018, em caso que
Num. 43010510 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

entende similar, pugnando pela aplicação do mesmo entendimento.

Argumenta que, nas contas de campanha, há referência apenas a três veículos
cedidos, nenhum deles pertencente a Sérgio ou Isis, não estando registrados nas contas também
os quinze veículos adesivados por Valteir, que pagou R$ 150,00 a cada proprietário, ou os
adesivados por Marcos Martins, mediante pagamentos semanais, e que os gastos com
combustíveis só seriam lícitos se fossem destinados a veículos em carreata ou cedidos para a
campanha, o que não é o caso (artigo 35, § 11, da resolução TSE nº 23.607/2019).

Aponta como provas do alegado: a falta de credibilidade da testemunha Lucimara
Hamulack, indicada pela defesa; conversa entre Marcos Martins, o Marquinho do Bicho, e João
Carlos Morais, encontrada no celular deste, na qual aquele afirma que estaria pagando para
colocar perfurades em vários veículos e pedindo votos para Mauro Bertoli; o áudio da conversa
entre Edson e Sérgio; o depoimento de Sérgio; troca de mensagens entre Isis e Mauro; áudio,
imagens e mensagens trocadas entre Mauro e Valteir Marques de Oliveira, vulgo "Graia"; áudios
trocados entre Mauro e Selma.

Nas suas contrarrazões, Mauro Bertoli e outros alegam que o investigante se apega
a formalidades atinentes à prestação de contas eleitorais e à propaganda eleitoral, não
demonstrando a ocorrência da captação de sufrágio.

Quanto às mensagens referidas nas razões, defendem que são apenas "trechos de
mensagens extraídas da perícia dos celulares, supostamente trocadas entre MAURO e diversas
pessoas, das quais não se sabe a origem e a fonte, completamente ausentes de
contextualização e dos quais é impossível se extrair qualquer conotação eleitoreira".

Sustentam que "a prova produzida no feito apenas demonstrou que os apoiadores
voluntariamente se dispuseram a ajudar MAURO BERTOLI a fazer campanha, mediante a
colocação de perfurades em seus veículos, entrega de santinhos e conversa com a população
local", não havendo referência a pedido de votos.

Quanto a este tópico, a prova produzida é a seguinte:

(i) áudio (id. 42721470) com duração de 2 minutos e 19 segundos, entregue ao
investigante pelo também candidato a vereador Edson Freitas Luiz, que retrata diálogo travado
entre este, Sérgio Venicius Pohlmann e outras pessoas não identificadas nos autos. Extraem-se
os seguintes trechos, que se reputam relevantes para a análise da questão:

Sérgio: Cinquentão por semana.
Edson: Cara, mas sério memo, cara?
Voz de mulher: Negocie! Ele foi.
Edson: Você foi no gabinte do Bertoli?
Sérgio: Cinquentão eu não quero não.
Edson: Cê foi negociar lá no gabinete dele?
Sérgio: Negociei com ele lá, direto.
Mulher: Ele tá recebendo no gabinete, lá dentro do gabinete, tá recebendo.
Edson: E você vai lá no gabinete pegar cenzão com ele?
Mulher: Toda semana.
Edson: Em dinheiro?
Sérgio: Sexta-feira.
Num. 43010510 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Edson: Toda sexta?
Voz de homem: (...)
Edson: E tem fila lá?
Mulher: Ah, eles organizam lá.
Sérgio: Não, fila não tem não.
(...)
Sérgio: Às vezes ele não tá lá, né, daí eu tenho que ficar esperando.
(...)
Edson: É ele que entrega pessoalmente?
Sérgio: Ele entrega pessoalmente.
(...)

(ii) oitiva de Cristiane Rodrigues Barbosa pelo promotor eleitoral (id. 42721479),
uma das pessoas que participou da conversa retratada no áudio. Extrai-se:

(...) Foi lá no bar do Reginaldo. (...) Quem pagou tudo a conta foi o Freitas. Tirou o perfurade
do Mauro Bertoli do nosso carro e colocou o dele. E pagou tudo a conta. (...) [perguntada quem
mais estava presente] A namorada do Freitas. (...) E o meu namorado. (...) Sérgio. (...)
[perguntada quanto ao dinheiro que seu namorado teria recebido de Mauro] Ele nunca pegou
nada, nunca viu nada. (...) O Mauro toda vida ele me ajudou, mas agora na campanha ele falou
"não posso". (...) Foi só porque a gente tava embriagado. (...) Embriagado a gente fala até coisa
que a gente não deve, né.

(iii) oitiva de Sérgio Vinícius Pohlmann pelo promotor eleitoral (id. 42721496), uma
das pessoas que participou da conversa retratada no áudio. Extrai-se:

(...) [perguntado quem estava na conversa] O Freitas, investigador, a esposa dele, eu não
lembro o nome dela agora, e tava a minha namorada. (...) [perguntado onde foi a conversa] Bar
do Valdir. (...) Então, eu só vou confirmar o que aconteceu. Eu fui, tá aí a conversa, não tem
como discutir, né, doutor, mas na verdade [promotor interrompe: "o senhor sabia que tava sendo
gravado?"] Não sabia, senhor. Então o que aconteceu, né, tá aí, a prova tá aí, né. E eu vou falar
pro senhor, não aconteceu mais do que uma vez. Foi uma vez só. (...) Não, foi só uma vez de
eu pegar cinquenta reais, colocar o adesivo no carro, tinha uns panfletinho, né, pra mim
fazer a campanha ali na Vila Reis, e depois disso não aconteceu mais nenhuma vez. (...)
Inclusive quando eu tava no bar com o Freitas, que eu não conhecia ele ainda, que daí ele tava
lá, a gente conversou, tudo, ele pagou uma cerveja pra nós (...), pagou salgadinho, o Freitas. Aí
ele viu lá o adesivo do Mauro Bertoli, coisa e tal, daí eu falei assim "então vamo fazer o
seguinte", diante de toda essa conversa que tava acontecendo, "então vamo fazer o seguinte,
vamo tirar esse adesivo do Mauro Bertoli, eu já coloco o seu, e deixa o outro candidato pra lá,
né." [perguntado se Freitas pagou para colocar o adesivo] Não, ele não pagou não. (...) Só
pagou o que a gente tava bebendo ali. (...) Eu tava embriagado. (...) Não, na Câmara eu não
passei. Passei no escritório do Mauro Bertoli. (...) Foi ali onde ele tava fazendo a campanha
dele, né. (...) [perguntado se Mauro pediu voto] Não pediu. Ele não me pediu nada. (...) O fato foi
só colocar o perfurade, eu tava precisando que eu tô desempregado, e por uma questão de
necessidade eu acabei fazendo isso uma vez. (...) Na verdade eu nem fiquei sabendo, eu só
cheguei lá no comitê dele e falei "oh, se o senhor quiser, eu preciso, se o senhor puder me
ajudar". (...) Ele me deu em dinheiro, cinquenta reais. (...) Eu nunca me envolvi com política,
nunca gostei de política, eu não voto. (...)

Num. 43010510 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

(iv) conversa entre Isis e Mauro via Whatsapp, encontrada no celular deste, descrita
na emenda à inicial (id. 42721503):

Isis para Mauro, 27/10/2020, 09:41:53: Oi bom dia meu marido pode passar hoje umas seis
horas ele colocou o adesivo obrigada
Mauro para Isis, 27/10/2020, 14:05:02: Ok
Isis para Mauro, 01/11/2020, 14:33:35: Terça meu marido passa ai
Isis para Mauro, 01/11/2020, 14:33:43: Pra pegar o dimdim
Mauro para Isis, 03/11/2020, 15:07:06: Passa teu endereço
Mauro para Isis, 03/11/2020, 15:07:11: É melhor
Mauro para Isis, 03/11/2020, 15:13:20: Estão investigando os comitês

(iv) conversa entre Isis Tayara e Mauro via Messenger do Facebook, encontrada no
celular deste, descrita na emenda à inicial (id. 42721503):

Isis para Mauro, 18/10/2020, 11:44:47: Meu marido coloco o adesivo da carro
Isis para Mauro, 21/10/2020, 14:58:16: Pode passar hoje
Isis para Mauro, 21/10/2020, 14:58:24: Pra pegar
Isis para Mauro, 21/10/2020, 14:58:44: O dinheiro do combustível
Isis para Mauro, 21/10/2020, 14:58:48: ?
Mauro para Isis, 21/10/2020, 19:03:38: Passa teu endereço?
Mauro para Isis, 21/10/2020, 19:03:40: Que mando levar

(v) Conversa com "Graia" via Whatsapp, encontrada no celular de Mauro, composta
por áudio e imagens, descrita na emenda à inicial como tendo ocorrido em 11/10/2020, sem
indicação do horário. Nas alegações finais consta que a conversa teria ocorrido em 11/10/2020
às 12:31:34. Extrai-se:

Áudio PTT-20201011-WA0031.opus – de GRAIA para MAURO BERTOLI: Tudo bom? Mauro,
eu falei com o Fabrício agora, mandei uns áudio pra ele, eu queria vê se você conseguia vê um
negócio aí pra mim, eu precisava hoje adesivar uns carro, hoje e amanhã, que hoje é domingo,
to indo lá no parque da raposa agora, falei com o Fabrício, vou lá visitar a Bia lá, que é uma
lanchonete tá? Aí, se você conseguisse eu falei pra ele, eu tenho hoje e amanhã pra mim
adesivar esses quinze carros, só uma questão Fa, o Mauro, que eu falei com o pessoal dos
quinze carro e eles mandou eu ver com você o seguinte, não sei se, se o cê consegue, eles
falou assim, cento e cinquenta reais pra ponhar hoje e ficar até no dia da eleição [...]”.

As imagens não foram colacionadas na emenda à inicial.

(vi) Conversa entre João Carlos Morais e "Marquinho do Bicho", encontrada no
celular daquele, descrita na emenda à inicial sem indicação de data e horário. Nas alegações
finais consta a indicação de que a conversa ocorreu em 27/10/2020. Extrai-se:

Áudio PTT-20201027-WA0162.opus, de JOÃO CARLOS para MARQUINHO DO BICHO: E daí,
a moto ficou boa, como é que é, depois que cê trocou a embreagem, colocou o pneuzinho? Ela
guenta até aí mais uns quinze dias? Quero saber, eu quero saber porque eu quero, se não ficar
boa eu quero mandar arrumar, aí se tiver boa tá bom, se aguentar, eu vou ver se o Luis acerta
isso aí com você, e esses negócio do ‘perfurade’ aí vou ver se ele te dá mais uma ajuda aí pra
você colocar uns dez ‘perfurade’ aí, uns quinhentão. Aí coloca, assim, dá um retorno pra mim,
cê coloca até o final né, alguma coisa parecido, ou como é que é que cê tá colocando isso aí?
Num. 43010510 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Me fala pra mim.
Áudio PTT-20201027-WA0163.opus, de JOÃO CARLOS para MARQUINHO DO BICHO: Deixa
quieto isso aí, não fala nada de número não, amanhã nós fala de manhã cedo, amanhã nove
hora eu te encontro ali, cê me liga amanhã nove hora, beleza? Um abraço, tchau.
Áudio PTT-20201027-WA0164.opus, de MARQUINHO DO BICHO para JOÃO CARLOS: Oh
Polaco, ficou bom sim, dá pra cochar agora, ficou show de bola. Então, oo, eu tinha conversado
com o MAURO aí o seguinte, pra dar agora né e na próxima outra sexta-feira né, vim agora na
outra e na outra final, pra, pro pessoal rodar com o perfurado né, e tô pedindo voto [...]”.

(vii) Depoimento de Sérgio Vinícius Pohlmann em juízo (id. 42721761). Extrai-se:

(...) Eu pedi cinquenta reais. (...) Eu recebi em dinheiro. (...) Eu peguei do Bertoli mesmo. (...)
Ficava perto ali do mercado Cidade Canção. (...) Eu fui lá porque através de outras pessoas me
falaram que era pra mim ter ido lá. (...) Na verdade eu ia adesivar o carro, né, pra fazer a
propaganda ali dele. (...) [perguntado se havia pegado santinhos no comitê quando foi adesivar
o veículo] Não peguei nada. [promotor questiona que, quando da oitiva no seu gabinete, Sérgio
disse ter recebido santinhos para distribuir] Não. Se eu recebi o senhor me desculpa, que às vez
eu tô falando mas eu não recordo tudo. (...) Posso até ter pegado sim, doutor Cabrini, mas eu
não me recordo. (...) Não, não assinei nada. Que eu me lembre não. (...) Não, ele não pediu
voto nenhum. Deu por livre e espontânea vontade porque eu pedi. Mas voto ele não pediu voto
nenhum. (...) [perguntado quem lhe disse que poderia receber outros cinquenta reais a cada
semana] Na verdade, pelas pessoas que tavam trabalhando pra ele. Um chegava e falava, outro
chegava e falava, mas. (...) É, na verdade eu fui lá pra pegar o adesivo, né. Aí, quando eu
peguei o adesivo, nessas circunstâncias assim, eu pedi cinquenta reais pra ver se ele poderia
me ajudar, né. (...) [perguntado quanto Freitas pagou para que ele colocasse o seu adesivo] O
investigador Freitas não me pagou nada. (...) [perguntado se Freitas o provocou a falar sobre o
assunto] Na verdade eu senti isso dele um pouco. Ele tava muito curioso em saber as coisas. Aí
eu fui na onda e acabei falando tudo essas coisa aí. Realmente o que aconteceu foi
praticamente nada. (...) [perguntado sobre a gravação da conversa] Na verdade eu nem fiquei
sabendo, eu só fiquei sabendo quando eu fui chamado para ir na promotoria falar com o doutor
Cabrini. (...)

(viii) mensagens trocadas entre Selma de Fátima Ferreira e Mauro, encontradas no
celular deste, descritas nas alegações e compostas por áudio e mensagens de texto. Extrai-se:

Áudio de Selma para Mauro, 24/10/2020, 13:06:29: Oi abençoado, tudo bem nosso vereador?
Deixa eu falar, a minha amiga a Ma, aquela loira lá lembra? Ela quer colocar o adesivo no carro,
e daí eu falei pra ela, falei “oh, vai lá já põe, já coloca”. Ela “ah, eu quero que cê vá comigo,
porque eu vou ter vergonha de pedir a gasolina”. Eu falei assim “oh, Cacilda, já conversei com o
Mauro. Cê tá onde, no comitê ou não?

Mensagem de Selma para Mauro, 24/10/2020, 15:47:32: Mauro vamos na casa da val.comigo
Mensagem de Selma para Mauro, 24/10/2020, 15:47:39: Eu já boto o adesivo

Áudio de Mauro para Selma, 24/10/2020, 16:17:38: oooh, Selma, eu vi aqui tua mensagem aqui,
eu quero ir lá, nós vamos lá sim tá, só que eu to indo almoçar agora Selma, assim que eu sair
do almoço eu te ligo. Vou almoçar com o pessoal aqui, óh uma e quinze, ali pras duas, duas e
pouquinha você me liga que nós vamos lá na tua amiga lá, tá bom?

Num. 43010510 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Pois bem.

Neste tópico, antes de adentrar à discussão quanto à caracterização da captação
ilícita de sufrágio, é importante tecer algumas considerações quanto às provas produzidas e sua
validade.

Primeiro, tem-se que o áudio da conversa entre Freitas, Sérgio e suas respectivas
companheiras foi captado pelo primeiro sem o conhecimento de Sérgio, no interior de um bar,
quando este estava sob a influência de álcool. Freitas, que não é parte no processo nem foi
ouvido nestes autos, teria pago o consumo de Sérgio e Cristiane no bar e substituído o adesivo
de Mauro no carro de Sérgio pelo seu (Freitas).

Em juízo, Sérgio disse que Freitas estava "muito curioso" sobre o assunto e que
acabou indo "na onda" e contado a história, exagerando alguns pontos.

Nesse cenário, tem-se que referido áudio constitui prova ilícita, consoante
recentemente estabelecido pelo TSE em paradigmático julgado, de cuja ementa se colhe:

(...)
2. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente
privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento,
mas sem o consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso
X, do art 5°, da Constituição Federal Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas,
não se prestando a fundamentar condenação em representação eleitoral.
(...) [TSE, AgR no AI nº 29364/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021]

Trecho do voto condutor do referido acórdão é cristalino quanto à sua aplicabilidade:

No que toca à prova obtida por meio de gravação ambiental, diversamente da posição firmada
na decisão agravada, entendo como clandestinas aquelas em que a captação e gravação da
conversa pessoal, ambiental ou telefônica se dá no mesmo momento em que a conversa se
realiza, feita por um dos interlocutores, ou por terceira pessoa com seu consentimento, sem que
haja conhecimento dos demais interlocutores, implicando inequívoca afronta ao inciso X, do art.
5°, da Constituição Federal.
Isto porque a tutela constitucional das comunicações pretende tomar inviolável a manifestação
de pensamento que não se dirige ao público em geral, mas a pessoal ou pessoas determinadas.
Consiste, pois, no direito de escolher o destinatário da transmissão.
Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente acirrado pelo período
eIeitoral, o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a tumultuar o enlace eIeitoral,
resguardando assim a privacidade e intimidade constitucionalmente asseguradas, deve ser
intensificado.
Reuniões políticas privadas travadas em ambientes residenciais ou inequivocamente reservados
não se aprazem com gravações ambientais plantadas e clandestinas, pois vocacionadas tão só
ao uso espúrio em jogo político ilegítimo, recrudescendo a possibilidade de manipulações, com
supressão de trechos, elaboração de sofisticadas montagens, trucagens cada vez mais
soflsticadas viabilizadas por equipamentos moderníssimos que ao fIm podem alterar
completamente o sentido de determinadas conversas.

Portanto, tendo Freitas, adversário de Mauro Bertoli nas eleições para vereador,
estimulado Sérgio a falar sobre fato eleitoralmente relevante, pagando-lhe bebidas alcoólicas e a
Num. 43010510 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

tudo gravando às escondidas, referido áudio é inválido como meio de prova.

Em decorrência, por serem derivadas do áudio, as oitivas de Cristiane e Sérgio são
também imprestáveis para quaisquer fins probatórios.

Da mesma forma, as trocas de mensagens entre João Carlos Morais e "Marquinho
do Bicho" são inadmissíveis como prova nestes autos, eis que localizadas no celular do primeiro,
como já extensivamente analisado no tópico "a.1" desta decisão.

Com isso, só restam como meio de prova, neste tópico, as mensagens encontradas
no celular de Mauro, em específico as trocadas com Isis, Isis Tayara, "Graia" e Selma.

Ocorre que essas mensagens, embora denotem indícios da prática do ilícito, não
são nem de perto suficientes para a sua demonstração robusta. Nas relativas a Selma e "Graia"
só há o pedido, não a resposta, e nas de Isis há o pedido e a resposta, mas não se sabe o
contexto.

Note-se que o investigante desistiu da oitiva de Isis Tayara da Silva Careta (id.
42721759), que poderia ter trazido mais elementos para a apreciação da matéria, que "Graia" -
posteriormente identificado como Valteir Marques de Oliveira - indicado como testemunha do
Juízo, teve sua oitiva dispensada (id. 42721789) e que Selma negou os fatos no seu depoimento,
sendo fragílima a base probatória para sustentar as graves consequências que o reconhecimento
da captação ilícita de sufrágio acarreta.

A título de obiter dictum, anota-se que, ainda que se admitissem como provas o
áudio da conversa entre Freitas e Sérgio, bem como as oitivas deste, isso não influiria na
conclusão do julgado, por um motivo bastante simples: o áudio e as duas oitivas tratam-se da
mesma prova, sob formas e tomadas em momentos diferentes.

Em todas, o que interessa é o depoimento de Sérgio, e este foi enfático em dizer
que recebeu R$ 50,00 em troca da adesivação do seu veículo; porém, no depoimento prestado
ao promotor eleitoral, mais próximo temporalmente dos fatos, Sérgio disse que "tinha uns
panfletinho, né, pra mim fazer a campanha ali na Vila Reis", o que denota que o pagamento foi
para que fizesse campanha em prol de Mauro, não se tratando de pagamento pela mera
adesivação; para dizer o mínimo, há uma dúvida nesse ponto, que milita em favor da defesa.

Não fora o bastante, a par das palavras de Sérgio, não há nos autos nenhum outro
elemento de corroboração quanto ao suposto pagamento efetuado por Mauro a ele, de sorte que
se trataria de prova testemunhal isolada, vedada expressamente pelo artigo 368-A do Código
Eleitoral como fundamento único para a cassação de mandatos.

Face ao exposto, sendo fragílima a base probatória quanto ao pagamento de
valores em troca da adesivação de veículos, REJEITO.

c.2) Doação de cestas básicas

Neste tópico, busca o investigante a ampliação da condenação baseada na doação
de cestas básicas, referindo-se, especificamente, à participação de João Carlos de Morais, à
doação de uma cesta por Fabrício em junho de 2020, além de referências genéricas a doações
de cestas e outros itens alimentícios.
Num. 43010510 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Inicialmente, anota-se que a sentença está sendo revista, no ponto, como exposto
no item "b.1" desta decisão.

A par disso, como já definido no tópico "a.1" desta decisão, a diligência realizada no
comitê informal de Mauro Bertoli foi flagrantemente ilegal e, por isso, quaisquer considerações
sobre a cesta básica localizada no veículo de João Carlos de Morais, assim como à sua
participação nos fatos, encontra-se afastada. Por arrastamento, também ficam afastadas
quaisquer referências a Maurício Rufino da Costa, proprietário do mercado Pague Menos, cujo
nome passa a ser ventilado em razão da alegação da defesa de João Carlos de que teria
comprado a cesta no referido mercado.

Da mesma forma, a suposta entrega de uma cesta básica por Fabrício Glade foi
analisada no item "b.1" desta decisão, sendo descaracterizada a captação ilícita de sufrágio e,
mais que isso, considerada como não comprovada a entrega. Nesse mesmo item, a alegada
entrega de cestas por Selma foi analisada e considerada não suficientemente comprovada.

No que tange ao pedido de uma cesta básica por Célia Vasconcelos, que teria sido
realizada no período eleitoral, o único elemento de prova existente nos autos é a seguinte troca
de mensagens, encontrada no celular de Mauro:

Assim como nas análise anteriores, reputa-se que essas mensagens são
insuficientes, uma vez que não há sequer resposta do recorrido, não sendo possível aferir se o
pedido foi atendido.

Não se olvide que o ônus da prova compete ao investigante, na forma do artigo 373,
inciso I, do CPC, e que este desistiu da oitiva de Célia Vasconcelos da Silva Almeida (id.
42721759).

As demais considerações do investigante neste tópico não alcançam guarida, eis
que sequer formuladas especificadamente, restando inviabilizada a sua análise. REJEITO.

c.3) Pagamento de churrasco, bebidas e outros gêneros alimentícios

Afirma o recorrente que há provas da ciência de Mauro quanto a várias condutas de
compra de votos mediantes a oferta de alimentos e que, ainda que não houvesse, é suficiente
para a caracterização da sua participação o benefício eleitoral angariado, invocando julgado do
TSE nos autos de RO nº 406492/MT, DJE 13/02/2014, e/ou o domínio do fato, invocando julgado
das eleições 2004, sem identificação do tribunal ou do número dos autos.

Especificamente quanto ao episódio havido no bar Cana Sagrada, defende que
Fabrício foi ao local e lá pagou churrasco e bebidas para os presentes, além de pedir o seu voto
em Mauro, e que todas as pessoas que aparecem no vídeo e que negaram em juízo que o
churrasco tenha sido oferecido foram orientadas a mentir nos depoimentos.

Sustenta que:

(i) Mauro foi ao bairro Michel Soni, acompanhado de outras pessoas, e lá, no bar
anteriormente pertencente ao Gimenes, pagou churrasco, bebidas e doces para os presentes,
com a nítida intenção de angariar votos.

Num. 43010510 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

(ii) antes disso e no mesmo dia, Mauro foi ao bar do Negão, no bairro Sumatra,
onde também pagou bebidas para eleitores;

(iii) era prática comum de Mauro pagar churrascos e bebidas para eleitores,
referindo-se a vários registros localizados no celular do recorrido;

(iv) Lucimara Hamulak controlava a agenda de Mauro e passou diversas
mensagens avisando de reuniões a se realizarem em bares.

Aponta como provas:

- do churrasco no Michel Soni: depoimento de Osmar Garcia Miranda; áudios de
conversa entre Cleusa Biasoli, que solicita um churrasco, e Mauro Bertoli, que promete que o
fará; mensagens enviadas por Cleusa Biasoli para Shirley, narrando que Mauro dará um
churrasco para ela e suas amigas; mensagens enviadas por Cleusa Biasoli para Mauro, pedindo
para ele ir ao antigo bar do Gimenes e, no dia seguinte, agradecendo por ele ter ido; mensagens
de Shirley para Mauro falando que Cleusa quer falar com ele e áudio de Mauro respondendo;

- da doação de uma coca-cola para uma eleitora, combinada com pedido de voto
em Mauro: áudio de Selma Love Line, enviado para Mauro;

- do pagamento de bebidas no bar do Negão: depoimento de Osmar Garcia
Miranda;

- do pagamento de churrasco e bebidas na associação Afuval: troca de mensagens
entre Mauro e Márcio Anastácio Val; troca de mensagens e áudio entre Mauro e contato salvo
como "ajudar Márcio Val";

- do pagamento ou, ao menos, compromisso de pagamento de churrasco para
contato salvo como "Bel irmã Joel": troca de mensagens entre Bel e Mauro;

- do custeio de churrasco para 80 pessoas em uma reunião em um sítio: troca de
mensagens com Guilherme;

- do pagamento de churrasco no bar do senhor Leôncio: troca de mensagens com
Andressa Jaqueline;

- do pagamento de um bolo para uma festa: troca de mensagens entre Mauro e
contato salvo como "Bolo";

- do pagamento de bebidas - chopp - para pessoas após as eleições: troca de
mensagens entre Mauro e Marquinhos do Bicho;

- do pagamento de churrasco no bar da Vera: print de mensagem enviada por
"Lenna" no grupo de Whatsapp "38 News 10", encontrada no celular de João Carlos;

- da doação de leite e fraldas para uma família no bairro Solo Sagrado: troca de
mensagens e áudio entre Mauro e Luís Sérgio Pereira;

- do pagamento de churrasco e bebidas no bar Cana Sagrada: vídeo gravado por
Num. 43010510 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Fabrício;

- da orientação das pessoas que aparecem no vídeo para mentirem em juízo:
mensagens e áudios encontrados no celular de Mauro, trocados com Fabrício e com contato
salvo como "Solo Sagrado Miriam ex Natal".

Como já definido no tópico "b.2" desta decisão, não há prova robusta dos episódios
supostamente havidos no bar Cana Sagrada, no bairro Solo Sagrado, e no bar da Márcia, antigo
bar do Gimenes, no bairro Michel Soni.

Por sua vez, como estabelecido no tópico "a.3", os demais fatos, arguidos apenas
na emenda à inicial, foram alcançados pela decadência, não podendo ser apreciados nesta
demanda. REJEITO.

c.4) Pagamento de valores em espécie e promessa de auxílio - responsabilização
de Neusa no caso Siumara e compra de votos de outros eleitores

Alega o recorrente que, no episódio da compra de voto de Siumara, Neusa também
deve ser condenada, eis que partícipe. Busca ainda a ampliação da condenação com base nos
novos fatos deduzidos na emenda à inicial.

Este pedido foi apreciado em conjunto com o recurso dos investigados no tópico
"b.3" desta decisão, sendo mantida a condenação de Mauro Bertoli por captação ilícita de
sufrágio e reformada a sentença para absolver os demais condenados, face à sua ilegitimidade
passiva para responder pelo artigo 41-A da Lei das Eleições.

As pretensões do investigante foram rejeitadas com base (i) na ilegitimidade passiva
de Neusa para responder por captação ilícita de sufrágio, eis que não candidata, (ii) na não
caracterização de abuso de poder econômico e (iii) na decadência incidente sobre os fatos não
articulados na inicial, mas apenas na emenda. REJEITO.

c.5) Custeio de caçamba e outros bens/serviços em troca do voto, promessa de
auxílio em questões burocráticas (transferência de servidor público, consulta com dentista, vaga
em escola) em troca do voto, transporte gratuito de eleitores no dia da eleição

Alega o recorrente terem ficado provadas essas condutas ilícitas com a descoberta
de mensagens nos celulares dos investigados.

Como já apreciado no item "a.3" desta decisão, os fatos novos deduzidos apenas
por ocasião da emenda à inicial não podem ser conhecidos neste feito, dada a configuração da
decadência. PREJUDICADO.

c.6) Confecção e distribuição de material de campanha em quantidade superior à
tiragem

Esta pretensão encontra-se prejudicada, face ao contido no tópico "a.1" desta
decisão, segundo a qual todos os materiais apreendidos no comitê informal de Mauro são
imprestáveis como meio de prova. De se notar que a alegada existência de materiais de
campanha em quantidade superior à tiragem só teria sido identificada face à ilegal apreensão
desses materiais no referido comitê. REJEITO.
Num. 43010510 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

c.7) Litigância de má-fé de Mauro Bertoli

Alega o recorrente que o áudio do diálogo travado entre a advogada Bruna Leite e o
promotor que subscreve a pela recursal teria sido juntado apenas em parte pela defesa de Mauro
Bertoli com o objetivo de ludibriar o juízo, alterando a verdade dos fatos e incidindo na hipótese
do artigo 80, inciso II, do CPC.

Refere que, no diálogo, em nenhum momento a advogada trata das provas
utilizadas na AIJE, mas apenas as relativas à pornografia infantil encontradas no celular de
Mauro e compartilhadas com o juízo criminal e com a Câmara de Vereadores, e que o promotor
indicou o passo-a-passo para que os arquivos fossem localizados no HD depositado em juízo.

Aponta como prova do alegado a íntegra do áudio da referida conversa, gravada
pelo promotor que subscreve a peça recursal.

Como já tratado no tópico "a.1" desta decisão, referido áudio é inadmissível como
meio de prova face à violação da privacidade havida por ambos, advogada e promotor, que
gravaram conversa no gabinete deste.

Rejeitado o conhecimento dessa gravação clandestina, não há base probatória para
embasar a condenação, no particular. REJEITO.

c.8) Quantificação da multa aplicável a Mauro Bertoli

Insurge-se o investigante contra o valor da multa aplicada a Mauro Bertoli e seus
assessores Fabrício, Shirley e João Carlos, que reputa muito baixas.

Face ao resultado do recurso dos investigados, que levou à absolvição dos
assessores, essa discussão é inócua quanto a eles.

No que tange ao investigado Mauro Bertoli, também face ao resultado do recurso
dos investigados e também deste recurso, tem-se que só restou condenado pela captação ilícita
do sufrágio de Siumara, pela quantia de R$ 100,00, sendo punido com a cassação do mandato e
com multa de R$ 5.500,00.

Quanto à matéria, dispõe o artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 que, configurada a
captação ilícita de sufrágio, a par da cassação o candidato está sujeita a "multa de mil a
cinqüenta mil Ufir".

No caso, o juízo a quo aplicou a Mauro Bertoli multa que corresponde a 5.168,69
UFIR, valor bem acima do mínimo legal, não se vislumbrando no episódio único comprovado nos
autos gravidade suficiente a justificar a exasperação da sanção para além disso - não se
olvidando que, a par dela, o candidato sofreu a mais grave pena eleitoral, a cassação do
mandato. REJEITO.

c.9) Recurso do investigante Ministério Público Eleitoral - conclusão

Condensando as considerações lançadas nos tópicos antecedentes, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Parquet.

Num. 43010510 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

d) Consequências do reconhecimento da captação ilícita de sufrágio - análise
de ofício

Reconhecida a captação ilícita de sufrágio por parte de Mauro Bertoli, consequência
direta é a cassação do seu mandato, como já explanado em tópico próprio.

Ocorre, todavia, que outras disposições legais são aplicáveis de forma
concomitante, não como sanção aos investigados, mas sim constituindo medidas administrativas
de regularização das eleições que foram manchadas pela prática ilícita, consoante as
disposições do artigo 222 do Código Eleitoral:

Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de
meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de
sufrágios vedado por lei.
[não destacado no original]

Assim, reconhecida a captação ilícita de sufrágio e punido o responsável
identificado nos autos, determina-se a depuração das eleições, na forma da lei, a fim de
minimizar os efeitos do ilícito, que afetou sua normalidade e legitimidade.

Nesse sentido é a atual orientação do TSE, merecendo referência o seguinte e
recente julgado:

(...)
DO DESTINO DOS VOTOS DIRECIONADOS A CANDIDATOS CASSADOS EM ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS EM MOMENTO POSTERIOR À VOTAÇÃO
1. A despeito da identificação de uma tendência pela aplicação do disposto no art. 175, § 4º, do
Código Eleitoral, existem nesta Corte precedentes solucionados sob o pálio do art. 222 do
mesmo diploma.
2. Em adição, a aprovação do art. 198, inciso II, b e §5º da Resolução nº 23.611/2019 pode ser
interpretada como sinal indicativo de uma possível mudança de percepção quanto ao destino
dos votos amealhados por vereadores ou deputados cassados por parte da composição atual
deste Tribunal.
3. Dentro desse panorama, interessa que o tema dos efeitos da anulação de votos em pleitos
proporcionais seja problematizado, com o fim de traçar uma linha de entendimento clara e
segura, na esteira do que preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil.
4. A matéria diz com o tratamento jurídico dos votos obtidos por candidatos cassados
postumamente em pleitos proporcionais, os quais podem, a depender da perspectiva adotada,
ser completamente anulados (culminando com o refazimento dos cálculos dos quocientes
eleitoral e partidário) ou, alternativamente, ser aproveitados pelo partido ou coligação pelo qual
concorreram, hipótese em que os cargos vacantes seriam ocupados pelos primeiros suplentes
das respectivas listas.
5. As regras plasmadas nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral são especiais em relação ao
cânone do art. 175, § 4º, tendo em vista que disciplinam, especificamente, situações de extinção
anômala ocasionadas pela incidência de faltas eleitorais de primeira grandeza. Os dois
primeiros artigos, nessa toada, cobram aplicação peculiar e, portanto, prevalente no âmbito do
direito eleitoral sancionador, ao tempo em que a norma residual (art. 175) prepondera em seu
campo específico, relacionado com a análise da habilitação jurídica dos indivíduos que almejam
cargos de representação eletiva.
Num. 43010510 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

6. Também assim, o apartamento dos espectros de incidência é denunciado a partir de um
exame topológico, o qual revela que, na quadra do Código, o art. 175 situa–se em apartado
geral, direcionado à "Apuração das urnas" (Capítulo II), enquanto os arts. 222 e 237 encontram
morada em um segmento particularmente voltado à regulação dos efeitos das "Nulidades da
Votação" (Capítulo IV).
7. Em conjugação com os critérios mencionados, vem a lanço a relevância da interpretação
sistemática no processo de decodificação do sentido das normas eleitorais. Por esse critério,
cabe ao intérprete recordar que o ordenamento eleitoral é mais do que um mero agregado de
normas, consubstanciando, pelo contrário, uma estrutura coerente, dentro da qual as regras
componentes devem, sempre que possível, ser compreendidas como elementos que convivem
em harmônica conexão.
8. Assim sendo, na solução de celeumas envolventes de regras eleitorais, cumpre privilegiar
leituras que permitam interpretar duas ou mais normas supostamente em conflito de maneira tal
que a incompatibilidade desapareça.
9. Ao lado desses argumentos, cabe observar que o § 4º do art. 175 do Código Eleitoral autoriza
o aproveitamento do apoio eleitoral pelo partido do candidato excluído com esteio na ideia de
que o simples descumprimento de requisito essencial para o exercício do direito à candidatura
não enseja dúvidas nem suspeitas sobre a retidão da vontade externada pelo eleitorado.
10. Em contrapartida, a intervenção de práticas comprometedoras da liberdade de sufrágio ou
da igualdade na disputa introduz, nessa equação, um sério elemento de incerteza que, na
prática, impede que as autoridades judiciais possam presumir a existência de uma reta
congruência entre a expressão matemática das urnas e a autêntica vontade do corpo político.
11. A fraude, a coação, o abuso de poder e os demais comportamentos proscritos pelos
arts. 222 e 237 do Código Eleitoral constituem, em essência, circunstâncias que
comprometem, em um nível micro, o elemento volitivo da escolha política e, em um nível macro,
a validade jurídica do conjunto de manifestações apuradas em um certo sentido. Como
decorrência, soa incongruente conceber a existência de votos que, inequivocamente
viciados por uma determinada mirada, ressaiam imaculados e juridicamente válidos
quando vistos por outro ângulo.
12. Embora a saída autorizada pelo art. 175, § 4º favoreça a lógica do aproveitamento do voto,
na medida em que a manifestação cívica resulta prestigiada, minimamente, pela validação da
componente partidária da escolha, interferências ilícitas nos trilhos do certame afetam a sua
normalidade e, consequentemente, impossibilitam a descoberta da autêntica opinião dos
votantes.
13. As decisões judiciais que reconhecem práticas comprometedoras da legitimidade eleitoral
têm como efeito a quebra do paradigma da intangibilidade da vontade popular. A Constituição
Federal assegura a prevalência da decisão majoritária apenas na quadra de mandatos obtidos
sem abuso. Depreende–se da Carta constitucional que a legitimidade é um valor que se
sobrepõe ao princípio da maioria. Precedentes.
14. Nesse panorama, em casos como o que se apresenta, a anulação do apoio obtido se revela
aconselhável, como reflexo do princípio da proibição do falseamento da vontade popular.
15. Em vista do que antecede, em eleições regidas pelo sistema proporcional, a cassação
de mandato ou diploma em ação autônoma decorrente de ilícitos deve ensejar a anulação
da votação recebida, tanto para o candidato como para o respectivo partido, ficando
afastada a aplicação da solução de utilidade parcial plasmada no art. 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral.
[TSE, RO-El nº 060140389/AC, rel. min. Edson Fachin, DJE 04/12/2020, não destacado no
original]

Num. 43010510 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

Portanto, fixam-se como consequências jurídicas desta decisão, a par das sanções
de cassação de mandato e multa aplicadas, a declaração da nulidade de todos os votos
recebidos nominalmente pelo então candidato Mauro Bertoli nas eleições 2020 para vereador em
Apucarana, com a consequente recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidário e
eventual redistribuição das vagas à vereança.

Análise de ofício - da produção de efeitos

Finalmente, a se definir o momento a partir do qual a presente decisão passa a
produzir efeitos.

A legislação eleitoral é, na leitura que dela faço, dúbia quanto ao momento a partir
do qual decisões que importem no afastamento de candidatos eleitos dos seus mandatos
passam a produzir efeitos.

Com efeito, prevê o Código Eleitoral no seu artigo 216, ao tratar da expedição de
diplomas, que "Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição
do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude".

Por sua vez, os artigos 257 e 276 do mesmo diploma, ao tratar dos recursos, assim
dispõem:

Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.
§ 1º A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por
ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente do Tribunal, através de cópia
do acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal
Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de
mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo. (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em
que cabe recurso para o Tribunal Superior:
I - especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
II - ordinário:
a) quando versarem sôbre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais;
b) quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança.
[não destacado no original]

Conjugando esses dispositivos, tem-se que os acórdãos dos tribunais regionais que
importem em cassação de mandatos municipais só podem ser atacados por meio de recurso
especial, que não possui efeito suspensivo automático, o que se encontra em plena congruência
com a disposição constitucional:

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes
de direito e das juntas eleitorais.
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou
Num. 43010510 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

estaduais;
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais
;
[não destacado no original]

Por esse motivo, a disposição do artigo 216 do Código Eleitoral deve ser lida de
forma técnica, isto é, aquela suspensão automática da eficácia do acórdão regional só se aplica
nos recursos ordinários contra decisões proferidas pelos tribunais regionais nos Recursos Contra
Expedição de Diploma - RCED, não abrangendo as decisões proferidas em sede de AIME, como
no presente caso.

Nessa linha, extrai-se da atual jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE. CASSAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATOS. COLIGAÇÃO. COTA DE GÊNERO.
REEXAME.
SÍNTESE DO CASO
1. Foi ajuizada tutela cautelar antecedente para a atribuição de efeito suspensivo ao acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por meio do qual, nos autos da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral 0600530–94.2020.6.26.0171, foi mantida a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado, cassando o registro de candidatura dos ora
agravantes e dos demais candidatos do MDB de Monte Azul Paulista, nas Eleições de 2020.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao pedido.
(...)
7 Ausentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade recursal, deve ser
mantido o indeferimento da medida pleiteada.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR na TutCautAnt nº 060040024/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 03/12/2021]

REFERENDO. CONCESSÃO. LIMINAR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ELEIÇÕES
2020. VEREADOR. AIJE. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. FRAUDE A COTA DE GÊNERO.
CASSAÇÃO DO MANDATO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO ARESTO REGIONAL. EFEITO
SUSPENSIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CONFIGURADA. LIMINAR.
DEFERIMENTO.
1. Decisão monocrática submetida ao referendo do Plenário, em que se deferiu liminar em tutela
cautelar antecedente para suspender, até o julgamento do AREspE 0600739–54, os efeitos de
aresto do TRE/SC no qual se cassou o mandato de vereador de Joinville/SC eleito em 2020
como consequência de suposta fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97).
2. Em juízo perfunctório, as alegações do autor são relevantes, especialmente pela fragilidade
probatória quanto à real existência de fraude nas candidaturas femininas.
(...)
6. Em juízo perfunctório, portanto, as circunstâncias descritas no aresto do TRE/SC são
insuficientes para se reconhecer a invalidade da chapa proporcional por fraude a cota de
gênero, na esteira da jurisprudência desta Corte, que exige a presença de prova robusta de que
as candidaturas femininas foram, de fato, fictícias.
7. Periculum in mora inequívoco, já que se determinou, no acórdão do TRE/SC, o afastamento
Num. 43010510 - Pág. 73
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

definitivo do autor após julgados os embargos declaratórios por aquela Corte.
8. Decisão referendada, nos termos e limites da fundamentação.
[TSE, TutCautAnt nº 060021838/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 15/09/2021]

Em remate, consigna-se que há julgados do TSE que, de longa data, admitem a
produção de efeitos com o esgotamento da instância ordinária, isto é, após o julgamento de
eventuais embargos de declaração contra o acórdão regional. No sentido:

Eleições 2008. Mandado de segurança. Ação de impugnação de mandato eletivo.
Procedência. Determinação de cumprimento após o decurso de prazo para oposição de
embargos de declaração. Ausência de teratologia. Segurança denegada.
[TSE, MS 174004/PB, rel. Min. Carmen Lucia, DJE 24/02/2012, não destacado no original]

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE TRIBUNAL REGIONAL.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCOMPETÊNCIA DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar mandado de segurança para
dar efeito suspensivo a embargos de declaração opostos perante Tribunal Regional, ainda
pendentes de julgamento. Precedentes.
2. Não cabe ao e. TSE julgar, originariamente, mandado de segurança interposto contra ato de
Tribunal Regional (Súmulas nº 624 STF e 41 do STJ).
3. As decisões proferidas em sede de AIME têm efeito imediato, razão pela qual não há
teratologia no acórdão regional de modo a se contornar o impedimento de intervenção do
TSE em processo sub judice na 2ª instância.
4. Agravo regimental não provido.
[TSE, AgR no MS 60202/ES, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE 14/09/2011, não destacado
no original]

Escorado na argumentação expendida, fixa-se como momento para produção de
efeitos o escoamento do prazo para oposição de embargos de declaração a esta decisão ou,
sucessivamente, a publicação do acórdão que resolver eventuais embargos de declaração. No
mesmo sentido:

(...)
3. A eficácia dos acórdãos regionais que implicam desconstituição de diplomas e mandatos
obtidos em eleições municipais é imediata, iniciando-se com o esgotamento da instância
ordinária, seja pelo decurso do prazo de embargos de declaração ou pela publicação do
acórdão que resolve aclaratórios efetivamente opostos.
(...) [TRE-PR, RE 0600764-40.2020.6.16.0079, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 25/05/2022]

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos e, no
mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por Mauro Bertoli e outros, apenas para
afastar a caracterização do abuso de poder econômico e absolver Fabrício Caldardo Glade,
Shirley Luiz da Silva e João Carlos Morais quanto à captação ilícita de sufrágio, mantida apenas
a condenação de Mauro Bertoli a esse título, e NEGAR PROVIMENTO ao interposto pelo
Ministério Público Eleitoral.

Com o escoamento do prazo para oposição de embargos de declaração contra esta
Num. 43010510 - Pág. 74
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178

decisão ou com a publicação do acórdão que resolver eventuais embargos de declaração,
oficiem-se (i) a Câmara de Vereadores de Apucarana para afastar imediatamente do mandato de
vereador Mauro Bertoli, bem como (ii) à Zona Eleitoral de Apucarana para que proceda, de
imediato, à retotalização da votação para vereador, com a exclusão dos votos atribuídos
nominalmente a Mauro Bertoli para vereador em 2020, expedindo novos diplomas aos novos
eleitos e comunicando, em cinco dias, os novos resultados à Câmara de Vereadores de
Apucarana, para que lhes deem posse.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601050-74.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: FABRICIO CALDARDO
GLADE, JOAO CARLOS MORAIS, SHIRLEY LUIZ DA SILVA - Advogados dos
RECORRENTES: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR0057707, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRENTE: MAURO BERTOLI - ADVOGADO DO RECORRENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA- RECORRIDOS: FABRICIO CALDARDO GLADE, SHIRLEY LUIZ DA SILVA,
JOAO CARLOS MORAIS, - Advogados do(a) RECORRIDO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A RECORRIDA: NEUSA FAUSTINO DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRIDA: ADEMIR SCOLA - PR62867, HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI -
PR34428 RECORRIDO: MAURO BERTOLI- Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, negou provimento ao interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Mauro Bertoli,
Fabrício Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva e João Carlos Morais, nos termos do voto do
Redator Designado, Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Vencido o Relator, acompanhado da
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou
voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena
Machado.

SESSÃO DE 25.07.2022.

Num. 43010510 - Pág. 75
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/07/2022 11:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072911260023400000041982178
Número do documento: 22072911260023400000041982178